Tribunal: CARF
Processo: 16561.720039/2020-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
ÁGIO INTERNO. INTEGRAÇÃO AO VALOR CONTÁBIL. GANHO DE CAPITAL.
Uma vez tido como inexistente o ágio derivado de operação intragrupo, inservível o seu montante para adição ao valor contábil histórico quando da apuração de ganho de capital.
O art. 36 da Lei no 10.637/2002, enquanto vigente, apenas autorizava o diferimento da tributação de IRPJ e CSLL sobre o ganho de capital auferido por empresa controladora que utilizasse participação societária de uma controlada, reavaliada a valor de mercado, para integralizar aumento de capital social em uma segunda controlada. O dispositivo legal nunca permitiu a criação do denominado ágio interno.
O ágio criado artificialmente a partir de operações celebradas exclusivamente entre empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico e sem a efetiva circulação de riquezas que justifique a contabilização de sobrepreço não se presta a produzir efeitos tributários.
Assim, não se presta o ágio interno a aumentar o valor patrimonial de um bem ou a reduzir/eliminar o ganho de capital auferido com a sua alienação.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720039/2020-83
ACÓRDÃO
1201-007.183 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
ÁGIO INTERNO. INTEGRAÇÃO AO VALOR CONTÁBIL. GANHO DE CAPITAL.
Uma vez tido como inexistente o ágio derivado de operação intragrupo,
inservível o seu montante para adição ao valor contábil histórico quando
da apuração de ganho de capital.
O art. 36 da Lei no 10.637/2002, enquanto vigente, apenas autorizava o
diferimento da tributação de IRPJ e CSLL sobre o ganho de capital auferido
por empresa controladora que utilizasse participação societária de uma
controlada, reavaliada a valor de mercado, para integralizar aumento de
capital social em uma segunda controlada. O dispositivo legal nunca
permitiu a criação do denominado "ágio interno".
O ágio criado artificialmente a partir de operações celebradas
exclusivamente entre empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico
e sem a efetiva circulação de riquezas que justifique a contabilização de
sobrepreço não se presta a produzir efeitos tributários.
Assim, não se presta o "ágio interno" a aumentar o valor patrimonial de um
bem ou a reduzir/eliminar o ganho de capital auferido com a sua alienação.
ACÓRDÃO
Acórdam os membros do colegiado por voto de qualidade, negar provimento ao
recurso voluntário, vencidos os Conselheiros Lucas Issa Halah (Relator), Renato Rodrigues Gomes e
Isabelle Resende Alves Rocha. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro José Eduardo
Genero Serra.
Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah – Relator
Fl. 2596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.183 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2020-83
2
Assinado Digitalmente
Jose Eduardo Genero Serra – Redator Designado e Presidente em Exercício

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Raimundo Pires de Santana
Filho, Renato Rodrigues Gomes, Ailton Neves da Silva (substituto integral), Isabelle Resende Alves
Rocha, Lucas Issa Halah, Jose Eduardo Genero Serra (Presidente).

RELATÓRIO
O LANÇAMENTO
A acusação fiscal tem como objeto a apuração de inconsistências na determinação
das bases de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL) referentes ao ano-calendário de 2015 da empresa Goodyear do Brasil
Produtos de Borracha Ltda, em virtude de dois questionamentos, a seguir sintetizados:
1) A Alienação da Goodyear-Venezuela e o Ágio como elemento do custo na
apuração de Ganho de Capital.
A Goodyear do Brasil havia adquirido a Goodyear-Venezuela de sua controladora
Goodyear-USA, em 3 etapas ocorridas nos anos de 2003, 2004 e 2008, apurando ágio por
expectativa de rentabilidade futura na aquisição. A estrutura societária foi a seguinte:

No decorrer de agosto de 2004 até o ano de 2015, o ágio foi amortizado
contabilmente. Para fins de IRPJ, no LALUR, o ágio foi adicionado, constando saldo integral de
R$351.929.876,00. Para CSLL, R$ 222.549.224,80 foram aproveitados fiscalmente para reduzir sua
base de cálculo, restando um saldo de R$ 129.390.651,00.
Fl. 2597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.183 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2020-83
3
Em 2015, a Goodyear do Brasil alienou a Goodyear-Venezuela de volta para a
controladora Goodyear-USA e, ao apurar o ganho de capital no montante aproximado de
R$130,87 milhões, incluiu no custo para efeito de determinar tal ganho de capital na alienação, o
saldo de ágio, de R$351.929.876,00 para o IRPJ, e de R$129.390.651,00 para a CSLL.
A autoridade autuante entendeu que o saldo de ágio não deduzido fiscalmente não
poderia integrar o custo na apuração do ganho ou perda de capital, pois sua formação deu-se em
operação entre partes dependentes (ágio interno).
Em fiscalização, a Goodyear do Brasil apresentou laudo elaborado por terceiro
(American Appraisal Associates) para justificar os valores das aquisições realizadas em cada etapa.
A fiscalização, entretanto, destacou que tal laudo, ainda que produzido externamente, não
validaria o ágio, tanto porque os parâmetros para alocação do ágio permaneceram subordinados à
vontade do controlador do grupo (Goodyear-USA), quanto porque o Laudo continha falhas
técnicas, como a fundamentação em demonstrações financeiras e informações reconhecidamente
não auditadas.

2) Exclusão de Variações Cambiais na venda da participação avaliada pelo MEP
O saldo acumulado de variações cambiais do investimento na Goodyear-Venezuela
foi registrado diretamente no patrimônio líquido da Goodyear do Brasil, na conta “ajustes
acumulados de conversão”, conforme o Pronunciamento Técnico CPC 02.
Ao alienar o investimento, a Goodyear do Brasil transferiu o saldo da conta “ajustes
acumulados de conversão” para o resultado, mas excluiu esse montante da apuração do IRPJ e da
CSLL neutralizando o trânsito por resultado. Todavia, a fiscalização entendeu que a legislação, a
partir da Lei no 12.973/2014, não ampara a exclusão das variações cambiais relacionadas a
investimentos no exterior no momento da liquidação do investimento, procedendo à glosa das
exclusões.
Transcrevamos o que diz o TVF:
“2. Síntese das infrações fiscais apuradas 2.1. O presente TVF tem por objetivo
demonstrar que a Goodyear-Brasil não apurou corretamente as bases de cálculo
do IRPJ e da CSLL no ano-calendário de 2015.
2.2. Nesse ano a Goodyear-Brasil alienou sua participação societária na C.A.
Goodyear de Venezuela (Goodyear-Venezuela) para a Goodyear Tire & Rubber
Company (Goodyear-USA). Essa participação foi adquirida da Goodyear-USA em
etapas no período de setembro/2003 a novembro/2008 e, em 2015, Goodyear-
Brasil alienou-a de volta para Goodyear-USA.
2.3. Fruto dessa alienação, a Goodyear-Brasil pretende que o ágio criado
intragrupo no momento da aquisição seja aproveitado como custo do
investimento, reduzindo o ganho de capital para efeitos tributários.
Fl. 2598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.183 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2020-83
4
2.4. No caso do ágio intragrupo, em que as partes pretensamente negociantes
estão submetidas a um mesmo controlador, no caso Goodyear-USA, o valor da
transação, ainda que na aparência determinado pelas partes, é fixado unicamente
por esse controlador. Em verdade, inexistem propriamente partes distintas na
negociação (comprador e vendedor), mas sim uma parte única (o controlador),
cuja vontade é preponderante e decisiva. Em uma transação entre partes sujeitas
a um mesmo controle não há uma genuína negociação para a fixação de um
legítimo preço (e consequentemente de um eventual ágio nele incluído) que
exprima o valor da participação negociada. Ele é determinado, em última
instância, unicamente pela sociedade controladora, razão pela qual a falta de
confiabilidade da mensuração do valor econômico da participação é
intransponível (por consequência, o mesmo se pode dizer em relação ao ágio que
integra o suposto preço da operação).
2.5. Os fatos que serão descritos no próximo capítulo e as considerações dos itens
9 e 10 deste TVF trarão os detalhes que redundarão na glosa desse custo na
apuração do ganho de capital da alienação, para efeitos tributários.
2.6. Além do ágio intragrupo, o contribuinte, ao longo dos anos, utilizou o Método
da Equivalência Patrimonial (MEP) para refletir na Goodyear-Brasil o patrimônio
líquido da Goodyear-Venezuela e, por se tratar de investimento no exterior, o
MEP contempla, além das variações patrimoniais frutos da operação da investida,
a variação cambial desse investimento.
2.7. Ao se analisar de forma histórica o tratamento contábil na legislação
brasileira (lei No 6404/76) da variação cambial, fruto de investimentos realizados
no exterior, é possível concluir que a lei não previa a existência de multinacionais
brasileiras. À época de sua publicação, o Brasil não tinha como característica ser
exportador de capital, ou seja, as empresas brasileiras não tinham como
característica, investir no exterior, muito pelo contrário, à época, as empresas
multinacionais eram preponderantemente as estrangeiras.
2.8. Essa lacuna legal foi suprimida por intermédio da Deliberação CVM No 28/86
dez anos após a publicação da Lei 6404/76 pois, nessa época, o Brasil já
apresentava algumas multinacionais brasileiras, demandando da CVM essa
providência.
2.9. Nessa regulamentação, as contrapartidas das variações cambiais passaram a
sensibilizar o resultado de cada exercício de apuração. As variações cambiais eram
mensuradas mediante o confronto do valor do investimento corrigido
monetariamente com o valor desse investimento convertido para a moeda
nacional, ou seja, a variação cambial era residual com relação à inflação.
2.10. Após o fim da correção monetária, em 1996, essa variação deixou de ser
residual, se tornando, por consequência, relevante. A contrapartida continuou
sendo o resultado de cada exercício.
Fl. 2599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.183 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2020-83
5
2.11. A lei fiscal, em paralelo a tudo isso, acompanhou a lacuna legal da lei
contábil, visto que ela não incluiu na base de cálculo dos tributos sobre a renda as
contrapartidas em resultado do exercício dos lançamentos decorrentes do MEP,
incluindo, portanto, as variações cambiais.
2.12. A lógica da lei tributária era a de que o resultado da investida já havia sido
alcançado pela tributação sobre a renda e, portanto, o seu reflexo decorrente do
MEP deveria ser desconsiderado na apuração da renda da investidora. O
pressuposto desse raciocínio era o de que as duas empresas estavam situadas em
território nacional.
2.13. Quando as empresas brasileiras passaram a ser multinacionais, ou seja,
passaram a investir ou constituir filiais ou sucursais no exterior, a lei fiscal não
supriu essa lacuna legal (como a lei comercial o fez), ou seja, não houve novo
disciplinamento legal prevendo essa situação. Dessa forma os resultados e as
variações cambiais do investimento no exterior acabavam por não sofrer a
tributação sobre a renda no Brasil.
2.14. Em 1995, o Brasil passou a tributar os resultados dos investimentos das
empresas brasileiras no exterior. Tratava-se da Tributação em Bases Universais
(TBU), passando a dar, de alguma forma, tratamento tributário aos resultados
auferidos no exterior, porém não houve qualquer regramento para as variações
cambiais mantendo-se, por consequência, a distorção.
2.15. A partir de 2008, o Brasil passou a adotar os padrões internacionais de
contabilidade que, no que se refere às variações cambiais, passou a ser aqueles
estipulados no CPC 02 em que, as variações cambiais que sensibilizaram o valor
do investimento passaram a ter como contrapartidas registros diretos no
patrimônio líquido, numa conta denominada “ajustes acumulados de conversão”,
ou seja, deixaram de interferir nos resultados dos exercícios.
2.16. O saldo da conta ajustes acumulados de conversão, segundo o CPC 02,
passou a ser transferido para resultado no momento da baixa do investimento,
ocasião em que toda a variação cambial no valor do investimento (que afeta o seu
custo) passou a ser anulada com a transferência para resultado desse saldo. Tal
lógica contábil está relacionada ao fato de a moeda funcional ser a nacional, ou
seja, a variação cambial não interfere na apuração do ganho de capital, para
efeitos contábeis.
2.17. No período de 2008 a 2015, os critérios contábeis foram sofrendo inúmeras
alterações significantes, porém, para efeitos tributários, valiam aqueles vigentes
em 31/12/2007. Vigia, nessa época, o Regime Tributário de Transição (RTT) que
fez com que fosse dado tratamento neutro às modificações dos critérios
contábeis.
2.18. A partir de 2015, passou a vigorar a lei No 12.973/2014 que introduziu novo
ponto de partida para apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL: o lucro
contábil segundo os critérios contábeis vigentes na data de publicação da lei.
Fl. 2600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.183 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2020-83
6
Nesse momento, ocorreu uma atualização da lei tributária com relação à
legislação comercial.
2.19. Analisando-se a questão das variações cambiais, como elas, contabilmente,
não mais interferem no resultado de cada período de apuração e, o saldo total
das variações contabilizado em “ajustes acumulados de conversão” sensibilizam o
resultado quando da baixa do investimento, o legislador tributário finalmente
sanou a distorção relatada, não promovendo no texto da lei 12.973/2014
qualquer ajuste ao saldo da variação cambial levado a resultado na apuração das
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, incorporando, por consequência, o critério
contábil adotado na lei comercial.
2.20. Como o saldo das variações cambiais transferidas da conta de ajustes
acumulados de conversão para resultado de 2015 foram indevidamente excluídas
no e-Lalur e e-Lacs pela Goodyear-Brasil, tais valores serão glosados na apuração
das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
2.21. Os fatos que serão descritos no próximo capítulo e as considerações dos
itens 6, 7 e 8 deste TVF trarão os detalhes que redundarão na glosa desse custo na
apuração do ganho de capital da alienação, para efeitos tributários”

A IMPUGNAÇÃO
Em sua Impugnação, o Contribuinte se contrapõe a ambos os temas objeto de
lançamento.
1.Cômputo do Ágio no Custo de Aquisição
A impugnação inicia defendendo a legitimidade da inclusão do ágio como custo de
aquisição para apuração do ganho de capital na alienação da participação societária, esclarecendo
que em razão do colapso econômico da Venezuela em 2010, o Recorrente teria sido impulsionado
a vender de volta para a Goodyear-EUA o investimento.
O contribuinte afirma que, embora adquirente e alienante pertençam ao mesmo
grupo econômico, as transações respeitaram condições de mercado, condição inclusive imposta
pelas regras de preços de transferência norte-americanas. Argumenta que o preço de aquisição
firmado na formação do ágio foi efetivamente pago mediante transferência bancária
internacional (vide fls. 560/561), e que o ágio decorreu da diferença entre o custo de aquisição e o
valor patrimonial das participações adquiridas, conforme previsto no Decreto-Lei no 1.598/1977 e
no art. 385 do RIR/1999.
A defesa explica que a legislação tributária nunca diferenciou as transações entre
partes vinculadas das independentes para fins de cômputo do ágio no custo de aquisição para
apuração de ganhos ou perdas de capital. Sustenta que a Lei no 12.973/2014, que trouxe
restrições ao aproveitamento fiscal do ágio interno em seu art. 22, não se aplica a ágios apurados
antes de sua entrada em vigor (conforme §6o), e, mesmo que aplicável fosse, endereça apenas a
Fl. 2601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.183 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2020-83
7
situações envolvendo reestruturações societárias simuladas com o uso de empresas veículo, sem
impactar operações genuínas com pagamento efetivo, como no caso em análise.
Quanto aos laudos de avaliação, o Contribuinte sustenta ter apresentado laudos de
avaliação elaborados por entidade independente (American Appraisal Associates), inclusive para
atender à legislação norte-americana de preços de transferência. Refuta a conclusão da
fiscalização de que os laudos seriam frágeis, que teria sido extraída de trechos do laudo pinçados e
apartados de seu contexto, destacando que a legislação brasileira à época não exigia sequer a
apresentação de laudo para validar o cômputo do ágio no custo de aquisição, passando a conter
tal exigência com a lei no 12.973/14 tão somente para fins de amortização fiscal do ágio em casos
de fusão, incorporação ou cisão. Assim, mesmo que o laudo fosse questionado, tal exigência não
seria aplicável à situação.
De todo modo, defende a desnecessidade de auditoria completa das informações
nas quais a o laudo se calcou, pois uma “due diligence completa, com todos os seus custos
associados, somente faz sentido em transações entre partes independentes, que não conhecem a
fundo as operações e práticas contábeis uma da outra. Não bastasse isso, a impossibilidade de
realização de diligência exaustiva no contexto de uma transação de aquisição de participação
societária se resolve, muitas vezes e mesmo em transações entre partes independentes, por meio
de cláusulas de indenização e de declarações e garantias prestadas no âmbito do contrato de
aquisição.”
Assevera, ainda, que a fiscalização desconsiderou excertos do Laudo que
demonstram o exato oposto, revelando que a falta de auditoria específica das demonstrações
financeiras usadas pelo Laudo decorre de já terem elas sido auditadas quando da elaboração das
demonstrações consolidadas do Grupo Goodyear, conforme esclarecimentos dos Laudos que
reproduzo a seguir.
Laudo elaborado em 2003 (fls. 305 a 357):

Fl. 2602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.183 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2020-83
8
Laudo elaborado em 2008 (fls. 447 a 547):

Ainda sobre os Laudos, assevera que apresentam sólida fundamentação econômica,
e inclusive se baseiam em dados de mercado relativos a empresas atuantes no mesmo setor da
Goodyear-Venezuela, o que reforçaria sua aptidão para identificar o real valor de mercado da
referida empresa e para nortear o preço de aquisição que gerou o ágio glosado.
Laudo elaborado em 2003 (fls. 305 a 357):

Laudo elaborado em 2008 (fls. 449 a 547):
Fl. 2603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.183 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2020-83
9

Portanto, a desconsideração do ágio, na visão do contribuinte, não encontra
respaldo na legislação ou na jurisprudência administrativa.

2. Direito à Exclusão da Variação Cambial Acumulada
O contribuinte contesta a glosa de R$ 207.229.000,00, correspondente à exclusão
da variação cambial acumulada na valor do investimento na Goodyear-Venezuela, efetuada no
momento da alienação.
Afirma que, entre 2008 e 2015, a Goodyear do Brasil utilizou o MEP para avaliar a
participação na Goodyear-Venezuela, refletindo não apenas as variações patrimoniais, mas
também as oscilações cambiais entre o Real e o Bolívar Venezuelano. Explica que, conforme o CPC
02, as variações cambiais de investimentos no exterior passaram a ser registradas diretamente no
patrimônio líquido (conta “Ajustes Acumulados de Conversão”), sem impacto no resultado
contábil até a alienação do investimento, quando transitaria por resultado, merecendo
neutralização via exclusão ou adição.
Assim, defende que a nova sistemática contábil implementada pelo CPC 02 apenas
deslocou o momento do reconhecimento das variações cambiais no resultado contábil, que antes
ocorria anualmente, para o momento da alienação do investimento, sem criar receitas ou
despesas tributáveis adicionais.
O contribuinte destaca que a legislação trata a variação cambial como componente
das variações de Equivalência Patrimonial, de maneira que a Lei no 12.973/2014 não a
desmembrou das variações registradas por equivalência patrimonial, que devem ser neutralizadas
conforme previsão legal específica contida no art. 25, parágrafo 6o da Lei no 9.249/95 e nos arts.
Fl. 2604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.183 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2020-83
10
22 e 23 do Decreto-lei no 1.598/77, pois a Lei 12.973/14 não revogou as regras específicas
existentes na legislação tributária a respeito das hipóteses de exclusão do lucro real e da base de
cálculo da CSLL, como é o caso da exclusão dos impactos da equivalência patrimonial para a
investidora, razão pela qual não precisaria conter previsão específica determinando a exclusão da
variação cambial.
O Recorrente também afirma que houve, inclusive, uma tentativa legislativa de
determinar a tributação da variação cambial do investimento, quando da conversão da Medida
Provisória no 135, de 2003 na Lei 10.833/03. No entanto, o dispositivo que estabelecia a
tributação da variação cambial de investimento foi objeto de veto do Presidente da República1.
O contribuinte argumenta, assim, que as variações cambiais acumuladas constituem
mero reflexo da aplicação do MEP, sendo, portanto, isentas de tributação pelo IRPJ e CSLL,
conforme reconhecido pela Súmula CARF no 146, verbete formulado a partir de acórdãos
escorados em dois principais fundamentos:
“(i) a natureza de tal valor como reflexo do método da equivalência patrimonial,
cuja tributação é vedada pela legislação, e
(ii) a ausência de legislação expressa determinando a tributação de tal valor,
reforçada pelo veto presidencial na conversão em lei da MP 135/03.”
Traz o exemplo do Acórdão 9101-001.671.
O Recorrente ainda afirma que a exclusão das variações cambiais encontraria
previsão expressa no art. 77 da Lei no 12.973/14, que expressamente excetua a variação cambial
de investimento da hipótese em que se determina o cômputo, no lucro real e na base de cálculo
da CSLL, da parcela do ajuste do valor de investimento em controlada no exterior sem distinção
quanto ao momento. Vejamos:
“Art. 77. A parcela do ajuste do valor do investimento em controlada, direta ou
indireta, domiciliada no exterior equivalente aos lucros por ela auferidos antes do
imposto sobre a renda, excetuando a variação cambial, deverá ser computada na
determinação do lucro real e na base de cálculo da Contribuição Social sobre o

1 “Art. 46 ‘Art. 46. A variação cambial dos investimentos no exterior avaliados pelo método da equivalência
patrimonial é considerada receita ou despesa financeira, devendo compor o lucro real e a base de cálculo da CSLL
relativos ao balanço levantado em 31 de dezembro de cada ano-calendário."
Razão do veto "
Não obstante tratar-se de norma de interesse da administração tributária, a falta de disposição expressa para sua
entrada em vigor certamente provocará diversas demandas judiciais, patrocinadas pelos contribuintes, para que seus
efeitos alcancem o ano-calendário de 2003, quando se registrou variação cambial negativa de, aproximadamente,
quinze por cento, o que representaria despesa dedutível para as pessoas jurídicas com controladas ou coligadas no
exterior, provocando, assim, perda de arrecadação, para o ano de 2004, de significativa monta, comprometendo o
equilibrio fiscal.’”
Fl. 2605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.183 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2020-83
11
Lucro Líquido - CSLL da pessoa jurídica controladora domiciliada no Brasil,
observado o disposto no art. 76. (Vigência)
§ 1o A parcela do ajuste de que trata o caput compreende apenas os lucros
auferidos no período, não alcançando as demais parcelas que influenciaram o
patrimônio líquido da controlada, direta ou indireta, domiciliada no exterior.”
O Recorrente ainda cita que seu entendimento teria sido encampado pela IN no
1.520/2014 e pela Solução de Consulta COSIT no 34/2015, reconhecendo a possibilidade de
exclusão das variações cambiais acumuladas do resultado fiscal, mesmo após a edição da Lei no
12.973/2014; afirmando que, no mesmo sentido, o próprio Poder Executivo Federal, na exposição
de motivos do Projeto de Lei no 10.638, de 30.7.2018, enviado ao Congresso Nacional, reconheceu
que o artigo 77 da Lei 12.973/14 isenta de tributação a variação cambial de investimento, sem
qualquer ressalva. Transcreva-se:
‘86. No mesmo sentido, o próprio Poder Executivo Federal, na exposição de
motivos do Projeto de Lei no 10.638, de 30.7.2018, enviado ao Congresso
Nacional, reconheceu que o artigo 77 da Lei 12.973/14 isenta de tributação a
variação cambial de investimento, sem qualquer ressalva:
“5.1 No caso da variação cambial da parcela do valor do investimento em
controlada no exterior (art. 10) não haverá efeito na arrecadação pois essa
variação cambial é isenta de tributação com base no art. 77 da Lei no 12.973, de
2014, passando, a partir de 2020, a ser tributada na mesma proporção em que se
reduz a necessidade da proteção excedente ao hedge, tendendo a zero os efeitos
no lucro tributável.”’
O Acórdão Recorrido deu provimento parcial à Impugnação, cancelando a parcela
do lançamento relativa à glosa das exclusões de variações cambiais, e mantendo a autuação sobre
a apuração dos Ganhos de Capital.
Não houve interposição de Recurso de Ofício Necessário no Acórdão Recorrido.
O Acórdão Recorrido pode ser assim sumarizado:
1. Glosa do Ágio Intragrupo na Apuração de Ganho de Capital
Ágio Interno
A DRJ entendeu que o ágio registrado na operação não atendia aos requisitos do
art. 385 do RIR/99. Sendo ágio interno, pois resultante de transações entre empresas do mesmo
grupo econômico, as partes não teriam a independência necessária que permitisse qualificar a
operação como de “aquisição”, pois o terno “aquisição” pressuporia a independência entre as
partes por demandar a efetiva transferência/circulação de riquezas. Assim, não havendo
“aquisição”, não seria possível desdobrar o custo em patrimônio Líquido e Ágio como preconizaria
o art. 385 do RIR/99.
Fl. 2606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.183 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2020-83
12
Para o Acórdão Recorrido, não seria possível falar em efetiva “aquisição” quando o
alienante é controlador do adquirente, pois nessa situação o adquirente pode determinar o preço,
havendo mera transferência de recursos intragrupo.
Laudo de Avaliação
A DRJ entendeu que laudo de avaliação apresentado para justificar o preço e o valor
do ágio teria sido elaborado em um ambiente distante do arm’s lenght, não atendendo a
requisitos formais que lhe garantissem verossimilhança.
A esse respeito, pontua que o laudo foi elaborado com base em dados financeiros
não auditados e informações fornecidas por telefone e e-mail, o que compromete sua
credibilidade. A DRJ destacou que tal falta de rigor só seria aceitável em negociações intragrupo e
seria inadmissível em transações entre partes independentes.
2. Exclusão de Variações Cambiais Acumuladas na Apuração do Ganho de Capital
A DRJ afastou a glosa efetuada pela fiscalização com base nos seguintes
fundamentos:
Natureza da Variação Cambial:
A DRJ reconheceu que as variações cambiais de investimentos avaliados pelo
Método da Equivalência Patrimonial (MEP) possuem natureza acessória, devendo ser excluídas do
lucro real para fins fiscais por força da neutralidade dos resultados de equivalência patrimonial,
dado que o art. 25 da Lei no 9.249/95 não os incluiu e que o art. 23 do Decreto-lei no 1.598/772 os
exclui.
Súmula CARF no 146:
A decisão destacou o entendimento consolidado pela Súmula, que estabelece que
variações cambiais ativas resultantes de investimentos no exterior avaliados pelo MEP não são
tributáveis pelo IRPJ e CSLL, ainda que sejam transferidas para o resultado no momento da
alienação do ativo.
Tratamento Legal e Contábil:
A decisão ressalta que o Pronunciamento Técnico CPC 02 e a Lei no 11.638/2007
determinaram que variações cambiais acumuladas fossem reconhecidas no patrimônio líquido e
transferidas ao resultado apenas na alienação, determinação que não alterou a exclusão para fins
fiscais, dado que a legislação tributária preservou a neutralidade fiscal nesses casos.
Pontua, ainda, que para os investimentos avaliados pelo MEP localizados no
exterior, cabe a adição ao resultado fiscal dos lucros, rendimentos e ganhos de capital no exterior,
nos termos do art. 74 da MP 2.159/2001, relativamente ao período até 2014, e nos termos da Lei

2 Art. 23 - A contrapartida do ajuste de que trata o artigo 22, por aumento ou redução no valor de patrimônio
líquido do investimento, não será computada na determinação do lucro real. (Redação dada pelo Decreto-lei
no 1.648, de 1978).
Fl. 2607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.183 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2020-83
13
no 12.973/2014, art. 77, a partir de sua vigência; contudo, sob ambos os diplomas legais, apenas
as materialidades lucros, rendimentos e ganhos de capital são adicionadas ao lucro real e à base
de cálculo da CSLL, não havendo previsão para inclusão dos resultados decorrentes de variação
cambial, expressamente excluídos pelo art. 77 da Lei no 12.973/14, conforme defendido pelo
contribuinte em sua Impugnação.
A Decisão ainda afastou o entendimento da autoridade autuante de que o art. 77 da
Lei no 12.973/14 não seria aplicável aos resultados de equivalência patrimonial, mas tão somente
aos lucros operacionais, que fez com as seguintes palavras:
“Não há sentido interpretar-se, como quis fazer entender a autoridade autuante,
que “apenas” para os lucros a novel legislação fiscal teria determinado a exclusão
da variação cambial. Pelo contrário, as demais materialidades previstas no art. 25
da Lei no 9.249, de 1995, além dos lucros, quais sejam, rendimentos e ganhos de
capital, continuaram a receber o mesmo tratamento antes das alterações
predicadas pela Lei no 12.973, de 2014. E, por consequência, não foi incluída
nenhuma outra materialidade, ou seja, não há que se falar em incidência
tributária de saldo de variações cambiais. A única alteração trazida ao art. 25 da
Lei no 9.249, de 1995, pela Lei no 12.973, de 2014, foi a inclusão do § 7o,
determinando que os lucros serão apurados segundo as normas da legislação
comercial do país de domicílio, ou seja, a apuração do lucro contábil segue as
normas do país onde se encontra o investimento.
Também reconheceu a tentativa legislativa de tributar tais variações cambiais,
frustrada por veto presidencial, conforme expôs o Contribuinte em sua Impugnação.
Além disso, frisou que a IN 1520/2014 e a SC Cosit no 34/2015 teriam reconhecido a
impossibilidade de computar as variações cambiais no resultado.
O Contribuinte, por sua vez, interpôs Recurso Voluntário, reiterando os
argumentos já postos em sua Impugnação, e defendendo o cancelamento integral do lançamento
tributário, frisando que o presente caso se distingue de operações que geram “ágio interno” de
forma artificial, pois:
 Houve efetivo pagamento pelo ágio por meio de transferências bancárias
internacionais.
 Não foram utilizadas empresas-veículo nem houve simulação ou fraude.
 A operação respeitou as condições de mercado, o que não se observa nos
precedentes invocados pela fiscalização.

Além disso, o recorrente aponta que a decisão da DRJ/01 violou a regra da
legalidade ao interpretar a legislação tributária com base na presunção de qual seria a pretensão
do legislador ao utilizar o termo “aquisição”, sem respaldo em texto normativo claro.
Fl. 2608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.183 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2020-83
14
A Fazenda Nacional, por sua vez, apresentou Contrarrazões ao Recurso Voluntário
na qual traz também Razões ao Recurso de Ofício não interposto, em peça única bastante
detalhada cujos fundamentos serão mais bem examinadas no curso do voto. Por ora, a síntese
suficiente de seus argumentos é a seguinte:
Infração 1: Glosa do Ágio na Apuração de Ganho de Capital na Alienação de
Investimento
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) sustenta que o ágio apurado pela
Goodyear do Brasil Produtos de Borracha Ltda em operação intragrupo configura ágio interno,
sem fundamento econômico válido ou propósito negocial legítimo.
Ágio Interno e Ausência de Substrato Econômico
A PGFN caracteriza a operação como um caso típico de ágio interno, no qual a
aquisição ocorreu entre empresas do mesmo grupo econômico, não envolvendo partes
independentes. Conforme disposto no art. 385 do RIR/99 e no art. 20 do Decreto-Lei no 1.598/77,
o reconhecimento do ágio exige comprovação de fundamento econômico, que não se verifica no
caso concreto. Para que o ágio seja considerado legítimo, é necessário que tenha origem em
transação comercial real e em condições de mercado, o que, segundo a PGFN, não ocorreu na
operação examinada.
Falta de Propósito Negocial
A PGFN argumenta que não foi demonstrado qualquer propósito negocial para
justificar a transação, configurando-se a ausência de um objetivo econômico válido. A operação
envolveu aquisição e posterior alienação de participação societária no interior do grupo
econômico, o que não seria suficiente para a caracterização do ágio.
Jurisprudência do CARF
A PGFN destaca precedentes do CARF, incluindo o acórdão no 1402-001.917, que
reforçariam a tese de que o ágio interno não deve ser computado para fins fiscais. Afirma que a
jurisprudência consolidada entenderia que despesas ou amortizações associadas a esse tipo de
ágio seriam desprovidas de validade para efeitos tributários.
Infração 2: Exclusão Indevida no e-LALUR e no e-LACS de Variações Cambiais do
Investimento Objeto de Alienação
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) questiona a decisão do acórdão
no 101-005.832 no que concerne à exclusão de variações cambiais do investimento objeto de
alienação no e-LALUR e no e-LACS.
De acordo com a PGFN, a exclusão realizada não encontraria respaldo na legislação
tributária, uma vez que as variações cambiais, quando da liquidação do investimento, impactam o
resultado da sociedade e, por consequência, integram o lucro real, nos termos do art. 6o do
Fl. 2609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.183 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2020-83
15
Decreto-Lei no 1.598/77 e do art. 9o da Lei no 9.718/98, que as classificam como receitas ou
despesas financeiras.
A PGFN argumenta que o tratamento tributário das variações cambiais deve
observar o seguinte:
1. Caráter Acessório das Variações Cambiais: As variações cambiais são consectários de
direitos ou obrigações expressos em moeda estrangeira, não sendo elementos autônomos.
2. Impacto Contábil e Fiscal: As variações cambiais refletem diretamente no resultado
contábil e fiscal, sendo computadas para determinação do lucro real, exceto quando
expressamente excluídas por legislação específica.
3. Jurisprudência e Regulamentação Vigentes: A PGFN aponta que a súmula CARF no 146 e a
Solução de Consulta COSIT no 34/2016 não afastam a tributação das variações cambiais em
casos de liquidação do investimento, limitando-se a disciplinar os casos de neutralidade
tributária para investimentos em participações societárias no exterior durante a
manutenção do investimento, e não quando de sua alienação.
Durante o julgamento, a Procuradoria da Fazenda Nacional sustentou oralmente
defendendo ser cabível a interposição de Recurso de Ofício mesmo nas hipóteses em que o
Acórdão Recorrido não exonera o contribuinte de pagamento de tributo ou multa, por reduzir os
saldos de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, merecendo ser conhecido.
Já as razões ao Recurso de Ofício não merecem ser conhecidas, dado que o Recurso
de Ofício não foi interposto.
É oficioso notar que a declaração do Recurso de Ofício no próprio Acórdão
Recorrido é tratada como formalidade procedimental pela legislação de regência, com mecanismo
próprio para eventual saneamento. Dispõe o art. 34 do Decreto no 70.235/72:
“Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a
decisão:
Fl. 2610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.183 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2020-83
16
I - exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de
valor total (lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro
de Estado da Fazenda. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
II - deixar de aplicar pena de perda de mercadorias ou outros bens cominada à
infração denunciada na formalização da exigência.
§ 1o O recurso será interposto mediante declaração na própria decisão.
§ 2° Não sendo interposto o recurso, o servidor que verificar o fato representará
à autoridade julgadora, por intermédio de seu chefe imediato, no sentido de
que seja observada aquela formalidade.” (g.n.)

O Decreto no 70.235/72 firma portanto a obrigatoriedade de sua interposição, nas
hipóteses de cabimento, para que o processo administrativo siga seu rito, mas estabelece
mecanismo próprio para sanar eventual omissão, qual seja, a representação do servidor à
autoridade julgadora de primeiro grau, por intermédio de seu chefe imediato.
Por sua vez, o art. 42 estabelece a definitividade das decisões de primeira instância
contra as quais não tenha sido interposto o Recurso Voluntário, enquanto em seu parágrafo único
estabelece como definitivas as decisões de primeira instância que não estiverem “sujeitas” a
recurso de ofício, tratando-o como de interposição automática, tanto que o Acórdão Recorrido,
quando o menciona, o interpõe mediante mera declaração.
“Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este
tenha sido interposto;
II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando
decorrido o prazo sem sua interposição;
III - de instância especial.
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na
parte que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de
ofício.” (g.n.)

Esta interpretação se coaduna com o prescrito no art. 496 do CPC/2015, que muito
embora trate do processo judicial, trata a remessa necessária como condição de eficácia da
sentença.

“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão
depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:
Fl. 2611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.183 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2020-83
17
I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas
respectivas autarquias e fundações de direito público;
II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

Dessa maneira, eventual lapso quanto à declaração de interposição de Recurso de
Ofício poderia ter sido sando por meio do mecanismo previsto no § 2° do art. 24 do Decreto no
70.235/72, se estivéssemos diante de hipótese de exoneração do pagamento de tributo e
encargos de multa em valor superior ao valor de alçada, hoje estabelecido em R$ 15.000.000,00
pela Portaria MF no 2/20233 .
Ocorre que:
I.
Este requisito não se preenche pela mera sustentação oral da procuradoria
da Fazenda durante o julgamento pelo CARF, em que argui na tribuna
divergir da interpretação quanto ao descabimento de Recurso de Ofício nas
situações em que o Acórdão Recorrido apenas reduz saldos de prejuízo fiscal
e base de cálculo negativa de CSLL; e
II.
Não estamos diante de Acórdão Recorrido que tenha exonerado o sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, pois houve tão
somente a redução dos saldos de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa
de CSLL, que podem nunca implicar de fato redução no pagamento de
tributos, certamente a razão pela qual a autoridade julgadora de primeiro
grau não declarou a interposição do Recurso de Ofício no Acórdão
Recorrido.
Dessa maneira, não se pode considerar interposto o Recurso de Ofício e, ainda que
se pudesse, fato é que não mereceria conhecimento.
Pelo exposto deixo de conhecer as razões de Recurso de Ofício apresentadas pela
procuradoria, dado que não houve interposição do Recurso de Ofício diante da ausência dos
pressupostos para seu cabimento.

3 O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, substituto, no uso da atribuição que lhe confere o inciso II do parágrafo único
do art. 87 da Constituição, e tendo em vista o disposto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá
de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide, ainda que mantida a totalidade da
exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.

Fl. 2612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.183 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2020-83
18
2
MÉRITO
2.1 RECURSO VOLUNTÁRIO E CONTRARRAZÕES - A ALIENAÇÃO DA GOODYEAR-
VENEZUELA E O ÁGIO COMO ELEMENTO DO CUSTO NA APURAÇÃO DE GANHO DE
CAPITAL.
2.1.1 PREMISSAS TEÓRICAS SOBRE O ÁGIO.

A análise dos requisitos legais e dos safe harbours construídos pela
jurisprudência e doutrina para delimitar as situações em que o aproveitamento fiscal do
ágio seria ilegítimo foi feita de maneira lapidar pelo Conselheiro Luiz Flávio Neto no
Acórdão no 9101-003.468.
O Conselheiro, de maneira bastante didática e sistematizada, elencou e
classificou os principais elementos considerados como essenciais, úteis e irrelevantes
para a avaliação da dedutibilidade fiscal do ágio em no máximo 1/60 avos ao mês.
A transcrição de tal escólio, embora seja longa e tenha sido firmada no
contexto da dedução das contrapartidas de amortização do ágio, e não da sua integração
ao valor contábil para apuração de ganhos ou perdas de capital, é valiosa por classificar
com propriedade os elementos essenciais, distinguindo-os dos úteis e dos irrelevantes à
dedutibilidade do ágio, fazendo-se útil no caso em questão, dado que a Fazenda traz ao
contexto da apuração dos Ganhos ou Perdas de Capital, questionamentos
recorrentemente direcionados a contestar a dedutibilidade das contrapartidas de
amortização do ágio.
“1.
A amortização fiscal das despesas de ágio fundamentado em expectativa
de rentabilidade futura.
A palavra “ágio” conduz à ideia de um sobrepreço que se paga por algo, um valor
superior a determinado parâmetro. O ágio analisado no presente processo
administrativo se refere à aquisição de participação societária relevante em
empresas (investidas) por outras empresas (investidoras). No período atinente ao
caso ora sob julgamento, como se verá a seguir, o legislador reconhecia como
justificativa negocial para o pagamento de ágio (ou deságio) a expectativa de
rentabilidade futura da empresa investida, o valor de mercado de bens do ativo da
empresa investida superior ou inferior ao custo registrado na sua contabilidade, o
fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
Quando uma pessoa jurídica possui participação societária relevante em outra
pessoa jurídica (controlada ou coligada), deve refletir em sua contabilidade tal
investimento avaliando-o conforme o método da equivalência patrimonial
(doravante “MEP”). Por sua vez, “ágios” e “deságios” são itens evidenciados nas
demonstrações contábeis pelo MEP: a companhia deve evidenciar que parte do
investimento mantido em sua controlada ou coligada não se justifica pelo valor
Fl. 2613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.183 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2020-83
19
patrimonial desta, mas sim por uma ágio despendido quando de sua aquisição,
considerando o fundamento pelo pagamento deste1.
Nos idos de 1976, a Lei 6.404 (“Lei das SAs”) regulou a adoção do MEP,
especialmente em seu art. 248:
Art. 248. No balanço patrimonial da companhia, os investimentos relevantes (artigo 247,
parágrafo único) em sociedades coligadas sobre cuja administração tenha influência, ou
de que participe com 20% (vinte por cento) ou mais do capital social, e em sociedades
controladas, serão avaliados pelo valor de patrimônio líquido, de acordo com as seguintes
normas:
(...)
A legislação brasileira passou a prever que as pessoas jurídicas que detenham
investimentos em controladas ou coligadas devem, ao realizar sua escrituração pelo
MEP, desdobrar o custo destas (i) no valor do patrimônio líquido existente no
momento da aquisição da respectiva empresa investida e (ii) no ágio ou deságio
eventualmente suportado para a aludida aquisição:
Decreto-lei n. 1.598/77
Art. 20 - O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou controlada
pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da participação,
desdobrar o custo de aquisição em:
I
- valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com o
disposto no artigo 21; e
II
- ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição do
investimento e o valor de que trata o número I.
§ 1o - O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em subcontas
distintas do custo de aquisição do investimento.
§ 2o - O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico:
a)
valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou inferior
ao custo registrado na sua contabilidade;
b)
valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
c)
fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o - O lançamento com os fundamentos de que tratam as letras a e b do § 2o deverá ser
baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como comprovante da
escrituração.
Avaliação do Investimento no Balanço
Art 21 - Em cada balanço o contribuinte deverá avaliar o investimento pelo valor de
patrimônio líquido da coligada ou controlada, de acordo com o disposto no artigo 248 da
Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e as seguintes normas:
I
- o valor de patrimônio líquido será determinado com base em balanço patrimonial
ou balancete de verificação da coligada ou controlada levantado na mesma data do
Fl. 2614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.183 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2020-83
20
balanço do contribuinte ou até 2 meses, no máximo, antes dessa data, com observância
da lei comercial, inclusive quanto à dedução das participações nos resultados e da
provisão para o imposto de renda.
II
- se os critérios contábeis adotados pela coligada ou controlada e pelo contribuinte
não forem uniformes, o contribuinte deverá fazer no balanço ou balancete da coligada ou
controlada os ajustes necessários para eliminar as diferenças relevantes decorrentes da
diversidade de critérios;
III
- o balanço ou balancete da coligada ou controlada levantado em data anterior à
do balanço do contribuinte deverá ser ajustado para registrar os efeitos relevantes de
fatos extraordinários ocorridos no período;
IV
- o prazo de 2 meses de que trata o item I aplica-se aos balanços ou balancetes de
verificação das sociedades, de que trata o § 4o do artigo 20, de que a coligada ou
controlada participe, direta ou indiretamente.
V
- o valor do investimento do contribuinte será determinado mediante a aplicação,
sobre o valor de patrimônio líquido ajustado de acordo com os números anteriores, da
porcentagem da participação do contribuinte na coligada ou controlada.
Note-se que, para fins meramente contábeis e sem consequências tributárias, na
empresa investidora, o ágio (ou deságio) lançado no ativo permanente, na conta de
investimento, como ativo diferido, devendo ser deverá ser amortizado mediante
débito ou crédito ao seu lucro líquido. Na empresa investida, por sua vez, o ágio
componente do preço de emissão de ações, lançado como reserva de capital, não
está sujeito à amortização e não afeta de modo algum o resultado.2
Ainda sob a perspectiva contábil, vale observar que, contabilmente, o
desdobramento do referido ágio também pode ser observado sob a perspectiva da
pessoa jurídica investida, embora tais registros contábeis não apresentem qualquer
importância para a questão em análise. Supondo-se que uma pessoa jurídica
(investidora) realize aumento de capital com sobrepreço em uma outra empresa
(investida), referido ágio seria escriturado em conta do ativo, de investimento. Já as
demonstrações financeiras da investida, em tese, deveriam evidenciar o ágio em
questão em conta de reserva de capital3.
A referida escrituração de ágio pela investida não possui relevância para a análise em
tela, pois não há comunicação necessária com os lançamentos contábeis realizados
pela empresa investidora. Por essa razão, em nenhum momento a legislação que
rege a matéria se volta aos valores contabilizados como ágio pela empresa investida,
sendo relevante, apenas, a conta de investimento presente nas demonstrações
financeiras da empresa investidora.
A apuração ou mesmo amortização contábil do aludido ágio por expectativa de
rentabilidade futura, escriturados pela empresa investidora em função do MEP,
sempre permaneceram neutros para fins tributários nas diversas alterações
legislativas atinentes à matéria. No que é mais relevante ao presente caso,
prescreve o Decreto-lei 1.598/77:
Art. 25 - As contrapartidas da amortização do ágio ou deságio de que trata o artigo 20 não
serão computadas na determinação do lucro real, ressalvado o disposto no artigo 33.
Fl. 2615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.183 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2020-83
21
Conforme será evidenciado nos tópicos “2” e “3” e “4” a seguir, as consequências
tributárias apenas surgiriam com a realização do investimento, com a apuração do
ganho (ou perda) de capital prescrita pelo art. 33 do Decreto-lei 1.598/77, ou com a
amortização do ágio à fração 1/60 decorrente da implementação da fórmula
operacional básica prescrita pelo art. 7o da Lei n. 9.532/97.
2. A evolução da legislação e do tratamento jurídico-tributário do “ágio”.
No período que antecedeu a Lei n. 12.973/2014, vigorou no sistema jurídico
brasileiro dois regimes distintos relacionados ao ágio, dedicados a funções bastante
distintas: um regime contábil e outro regime tributário.4 Embora possuíssem pontos
em comum, eram evidentes os seus distanciamentos.
Sob a perspectiva do Direito tributário, as três grandes reformas atinentes ao ágio se
deram em 1977, 1997 e 2014, como será brevemente explicitado abaixo.
Já sob a ótica do Direito contábil, é possível identificar apenas dois períodos, um
anterior e outro posterior à Lei n. 11.638/2007. Note-se que essa lei introduziu
alterações marcantes à matéria contábil, com a convergência das normas brasileiras
aos padrões internacionais, mas não afetou em nada a apuração do ágio para fins
fiscais.5 Tais alterações de métodos contábeis, contudo, permaneceram neutras para
fins fiscais até a edição da Lei n. 12.973/2014.
Nos subtópicos a seguir, com a necessária ênfase ao que importa para a solução do
caso concreto, o tratamento tributário do ágio nos marcos temporais de 1977, 1997
e 2014 serão analisados com paralelos à contabilidade, de forma a evidenciar a
comunicação e os distanciamentos dessas searas.
2.1. A legislação do período pré-1997.
Conforme se expôs acima, a apuração do ágio conforme os arts. 20 e 21 do Decreto-
lei 1.598/77 jamais apresentou consequências tributárias imediatas. É realmente
possível dizer que a amortização contábil das despesas de ágio sempre permaneceu
neutra para fins tributários nas diversas alterações legislativas atinentes à matéria.
Até 1997, a única consequência tributária para o ágio por expectativa de
rentabilidade futura, apurado na contabilidade da empresa investidora pela adoção
MEP, se daria apenas em caso de futura realização do investimento (por exemplo,
futura venda da empresa investida), no momento da apuração do ganho ou perda de
capital então apurado. Foi o que prescreveu o art. 33 do Decreto-lei 1.598/77:
Investimento Avaliado pelo Valor de Patrimônio Líquido
Art. 33 - O valor contábil, para efeito de determinar o ganho ou perda de capital na
alienação ou liquidação do investimento em coligada ou controlada avaliado pelo valor de
patrimônio líquido (art. 20), será a soma algébrica dos seguintes valores:
I
- valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado na
contabilidade do contribuinte;
Fl. 2616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.183 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2020-83
22
II - ágio ou deságio na aquisição do investimento, ainda que tenha sido amortizado na
escrituração comercial do contribuinte, excluídos os computados, nos exercícios
financeiros de 1979 e 1980, na determinação do lucro real.
II - ágio ou deságio na aquisição do investimento com fundamento nas letras b e c do §
2o do artigo 20, ainda que tenha sido amortizado na escrituração comercial do
contribuinte
III - provisão para perdas (art. 32) que tiver sido computada na determinação do lucro
real.
§ 1o - Os valores de que tratam os itens II a IV serão corrigidos monetariamente.
§ 2o - Serão computados na determinação do lucro real:
a) como ganho de capital, o acréscimo do valor de patrimônio líquido decorrente de
aumento na porcentagem de participação do contribuinte no capital social da coligada ou
controlada, resultante de modificação do capital social desta com diluição da
participação dos demais sócios;
b) como perda de capital, a diminuição do valor de patrimônio líquido decorrente de
redução na porcentagem da participação do contribuinte no capital social da coligada
ou controlada, em virtude de modificação no capital social desta com diluição da
participação do contribuinte.
Dessa forma, desde a década de 70 até 1997, o ágio suportado pela investidora
com fundamento em expectativa de rentabilidade futura teria relevância para fins
tributários apenas no momento de eventual e posterior realização do investimento,
com a redução proporcional da base de cálculo do ganho de capital então apurado.
Em tal momento, tais despesas poderiam ser aproveitadas integralmente na
apuração do ganho (ou perda) de capital, sem qualquer fracionamento.
Essa possibilidade de aproveitamento fiscal integral do ágio pago conduziu a
debates em torno de situações consideradas abusivas, à certa insegurança jurídica
e, finalmente, à alteração de sua sistemática pela edição da Lei n. 9.532, de
10.12.1997
2.2.
A legislação que perdurou de 1997 a 2014, aplicável ao caso dos autos.
Com edição da Lei n. 9.532/97, o legislador ordinário alterou sensivelmente as
consequências fiscais do ágio por expectativa de rentabilidade futura. A partir de
então, passou a ser possível o aproveitamento do ágio à fração 1/60 ao mês, desde o
momento em que o ágio escriturado pela investidora viesse a ser confrontado, em
um mesmo acervo patrimonial, com os lucros advindos da empresa investida que
justificaram o pagamento desse sobrepreço por expectativa de rentabilidade futura.
A possibilidade de amortização das despesas de ágio por expectativa de rentabilidade
futura, da forma prescrita pela Lei n. 9.532/97, depende do cumprimento de uma
fórmula operacional básica, que pressupõe o fenômeno societário da absorção
patrimonial, com a reunião (por incorporação, fusão ou cisão) do patrimônio da
pessoa jurídica investidora com a pessoa jurídica investida, a fim de que o aludido
ágio registrado naquela seja emparelhado com os lucros gerados por esta.
Concretizada a absorção patrimonial exigida pelo legislador, o ágio apurado em
Fl. 2617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.183 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2020-83
23
aquisição precedente pode ser amortizado nos balanços levantados após a
ocorrência de um desses eventos, ainda que a incorporada ou cindida seja a
investidora (incorporação reversa).
É o que se observa dos arts. 7o e 8o da Lei n. 9.532/97:
Art. 7o. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação,
fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida com ágio ou deságio,
apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977:
I
- deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "a" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida à conta
que registre o bem ou direito que lhe deu causa;
II
- deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "c"
do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida a conta de ativo
permanente, não sujeita a amortização;
III
- poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "b"
do § 2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços correspondentes à
apuração de lucro real, levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão
de um sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração;
IV
- deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"b" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, nos balanços correspondentes à
apuração de lucro real, levantados durante os cinco anos- calendários subseqüentes à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de 1/60 (um sessenta avos), no mínimo, para cada
mês do período de apuração.
§ 1o O valor registrado na forma do inciso I integrará o custo do bem ou direito para efeito
de apuração de ganho ou perda de capital e de depreciação, amortização ou exaustão.
§ 2o Se o bem que deu causa ao ágio ou deságio não houver sido transferido, na hipótese
de cisão, para o patrimônio da sucessora, esta deverá registrar:
a)
o ágio, em conta de ativo diferido, para amortização na forma prevista no inciso III;
b)
o deságio, em conta de receita diferida, para amortização na forma prevista no
inciso IV.
§ 3o O valor registrado na forma do inciso II do caput:
a)
será considerado custo de aquisição, para efeito de apuração de ganho ou perda de
capital na alienação do direito que lhe deu causa ou na sua transferência para sócio ou
acionista, na hipótese de devolução de capital;
b)
poderá ser deduzido como perda, no encerramento das atividades da empresa, se
comprovada, nessa data, a inexistência do fundo de comércio ou do intangível que lhe deu
causa.
§ 4o Na hipótese da alínea "b" do parágrafo anterior, a posterior utilização econômica do
fundo de comércio ou intangível sujeitará a pessoa física ou jurídica usuária ao pagamento
dos tributos e contribuições que deixaram de ser pagos, acrescidos de juros de mora e
multa, calculados de conformidade com a legislação vigente.
Fl. 2618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.183 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2020-83
24
§ 5o O valor que servir de base de cálculo dos tributos e contribuições a que se refere o
parágrafo anterior poderá ser registrado em conta do ativo, como custo do direito.
Art. 8o. O disposto no artigo anterior aplica-se, inclusive, quando:
a)
o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo valor de patrimônio
líquido;
b)
a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a propriedade
da participação societária.
Há quem aponte que os arts. 7o e 8o da Lei n. 9.532/97 veiculariam beneficio fiscal7.
Para LUCIANO AMARO, tratar-se-ia de “estímulo a investimento na aquisição de
empresas privadas com perspectivas de crescimento de rentabilidade, como
incentivo à geração de riqueza, de empregos e, como consequência, de incrementar
a própria arrecadação tributária”.
Ainda que tais efeitos indutores possam ser observados em alguns casos, parece
mais correto compreender que os arts. 7o e 8o da Lei n. 9.532/97 enunciam mera
norma de dedutibilidade para apuração fiscal, que inclusive limita
quantitativamente a amortização do ágio em questão à fração 1/60 ao mês (ao
contrário de “ampliar”, ao que seria um benefício), antes consumada em um único
ato8.
De benefício fiscal não se trata. O legislador simplesmente impõe que o sobrepreço
em questão seja processado contra os lucros da empresa investida, cuja expectativa
de lucratividade tenha dado causa ao ágio quando de sua aquisição. Trata-se de
norma que regula a amortização fiscal de despesas com ágio por meio de uma
fórmula operacional básica, bem como limita quantitativamente o exercício de tal
direito à fração 1/60 ao mês.
Ainda que não seja determinante para a interpretação da norma em apreço, a
exposição de motivos da Lei n. 9.532/97 é ilustrativa, in verbis9:
“11. O art. 8o estabelece o tratamento tributário do ágio ou deságio decorrente da
aquisição, por uma pessoa jurídica, de participação societária no capital de outra,
avaliada pelo método da equivalência patrimonial.
Atualmente, pela inexistência de regulamentação legal relativa a esse assunto, diversas
empresas, utilizando dos já conhecidos ‘planejamentos tributários’, vêm utilizando o
expediente de adquirir empresas deficitárias, pagando ágio pela participação, com a
finalidade única de gerar ganhos de natureza tributária mediante o expediente, nada
ortodoxo, de incorporação da empresa lucrativa pela deficitária.
Com as normas previstas no Projeto, esses procedimentos não deixarão de acontecer,
mas, com certeza, ficarão restritos às hipóteses de casos reais, tendo em vista o
desaparecimento de toda vantagem de natureza fiscal que possa incentivar a sua adoção
exclusivamente por esse motivo”.
A exposição de motivos reafirma algo que está claro no texto legislado: o legislador
Fl. 2619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.183 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2020-83
25
não pretendeu restringir o legítimo aproveitamento do ágio por expectativa de
rentabilidade futura, mas sim regular a sua fruição aos casos em que realmente
ocorra aquisição de investimento relevante em pessoa jurídica com efetivo
sobrepreço. A decisão do legislador foi segregar situações em que há correta
apuração do ágio por expectativa de rentabilidade futura de outras que, por
corresponderem a operações fictícias, realmente não poderiam ser tratadas da
mesma forma.
Se algum “benefício” foi pretendido em 1997 pelo legislador ordinário, este
consistiu no estabelecimento de ambiente de segurança jurídica para a realização
de aquisições de empresas privadas brasileiras. Em franco plano econômico de
desestatização aclamado pelo governo, seguido de período de intenso movimento
econômico e investimentos em empresas privadas brasileiras (“M&A”), seria
relevante aos investidores ter ambiente jurídico seguro, com uma objetiva fórmula
operacional básica a ser seguida. As discussões existentes sobre o ágio até 1997
poderiam fragilizar o ambiente de confiança jurídica e econômica com inevitável
inibição de investimentos, o que foi remediado pelo legislador ordinário com a
edição da Lei n. 9.532/97.
No entanto, o presente julgamento, ocorrido aproximadamente 20 anos após a
enunciação da Lei n. 9.532/97, demonstra que a sua aplicação tem gerado uma série
de outras incertezas. E, permissa vênia, a interpretação adotada pela fiscalização na
lavratura do auto de infração em tela demonstra que uma enorme insegurança
jurídica – justamente o contrário do pretendido com a Lei n. 9.532/97 – está sendo
imposta à contribuinte, ora Recorrente, o que não deve prosperar.
2.3. Período pós 2014: alterações trazidas pela Lei n. 12.973 ao reconhecimento e
aproveitamento fiscal do ágio.
Desde a edição da Lei n. 12.973/2014, o tratamento fiscal do ágio sofreu algumas
modificações, mas manteve-se em boa medida incólume.
Note-se que, em 2014, o legislador mais uma vez manifestou a sua decisão sobre a
apuração e o aproveitamento do ágio fundado em expectativa de rentabilidade
futura. O legislador teve a oportunidade para aprimorar o sistema jurídico de forma a
reduzir o contencioso com nova regulamentação quanto às exigências para a
amortização do ágio. Tal decisão legislativa restou bastante aclarada em relação a
discussões como a demonstração do valor do ágio por expectativa de rentabilidade
futura (agora a lei exige a elaboração de um laudo específico e em determinado
prazo, o que não existia anteriormente)10 e a validade do “ágio interno” (agora a lei
veda a apuração de ágio na aquisição de investimento relevante realizada entre
partes dependentes, o que não existia anteriormente)11.
O silêncio do legislador, na reforma de 2014, em relação a temas igualmente
contenciosos, como o da transferência de investimento com ágio analisado nos
presentes autos, pode ser compreendido como inexistência de oposição às
possíveis restruturações societárias que o participar venha a sofrer. Referido
Fl. 2620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.183 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2020-83
26
silêncio pode ser considerado como reconhecimento do direito de auto-organização
garantido ao particular pelo princípio da livre iniciativa, de forma que não haverá
nenhuma sanção a isso no que concerne ao aproveitamento do ágio legitimamente
apurado na operação originária de aquisição de investimento relevante. Trata-se de
um silêncio eloquente.
3.
A norma de dedutibilidade fiscal das despesas de amortização de ágio
fundado em expectativa de rentabilidade futura.
A norma em questão prescreve que, na hipótese de aquisição de investimento
relevante com ágio fundado em expectativa de rentabilidade futura, com a correta
adoção do MEP para apuração pela investidora do patrimônio líquido da investida e
do correspondente ágio, acompanhada da fórmula operacional básica estipulada
em lei para a absorção, pela pessoa jurídica investidora, do acervo patrimonial da
controlada ou coligada que justificou o ágio incorrido em sua aquisição (ou vice
versa), então a consequência jurídico-tributária deverá ser a amortização da fração
de 1/60 por mês do ágio por expectativa de rentabilidade futura contra as receitas
da empresa investida (cuja expectativa de lucratividade tenha dado causa ao ágio
quando de sua aquisição).
4.
Evidenciação analítica dos elementos componentes da norma de
dedutibilidade fiscal das despesas de amortização de ágio fundado em
expectativa de rentabilidade futura
Este tópico se dedica à exposição analítica da norma de amortização do ágio, com o
isolamento de elementos essenciais à sua aplicação. Também serão suscitados
fatores que, embora não sejam determinantes, corroboram para o reconhecimento
da legitimidade das operações envolvidas, bem como outros que são indiferentes e
não devem interferir na fruição da amortização das despesas com ágio.
A doutrina do Direito tributário há muito evidencia que, para que se desencadeiem
as consequências jurídicas da norma, devem ser verificadas no mundo fenomênico
todas as notas previstas em sua hipótese de incidência pelo legislador. O princípio
da legalidade, explicado por essa formulação, se consubstancia na exigência de lei
em sentido estrito para a eleição dos elementos essenciais tanto da hipótese de
incidência do tributo quando do seu consequente normativo (obrigação tributária).
A norma de amortização do ágio está sujeita a tais exigências, pois interfere
diretamente na apuração da base de cálculo do IRPJ. Desse modo, no subtópico
“4.1” a seguir, serão identificados quais elementos são requisitos essenciais para a
amortização fiscal do ágio por expectativa de rentabilidade futura.
A jurisprudência do CARF, por sua vez, passou a consagrar fatores que
corroborariam para que a estrutura jurídica adotada pelo contribuinte seja
considerada “real”. Tais elementos não são requisitos essenciais, por não terem
sido erigidos de tal forma pelo legislador, mas tem corroborado para a formação
do convencimento em algumas decisões proferidas no âmbito do CARF, como
Fl. 2621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.183 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2020-83
27
uma espécie de safe harbour. Em homenagem a essa jurisprudência administrativa
e à função de uniformização da CSRF, os aludidos fatores serão analisados adiante.
Por fim, não se pode deixar de sublinhar alguns elementos cuja ocorrência é
completamente indiferente para que o contribuinte possa ou não amortizar do ágio
na forma prescrita pelos arts. 7o e 8o da Lei n. 9.532/97, os quais serão analisados
no subtópico “4.3”.
4.1.
Elementos que são requisitos essenciais para a amortização fiscal do
ágio.
A hipótese de incidência da norma que atribui consequências tributárias ao ágio
incorrido por expectativa de rentabilidade futura apresenta elementos cuja presença
é essencial, como:
- Aquisição de investimento relevante com contraprestação de ágio fundado em
expectativa de rentabilidade futura;
- Fluxo financeiro ou sacrifícios econômicos envolvidos na operação de aquisição;
- Desdobramento do custo de aquisição em valor de equivalência patrimonial da
investida e ágio ou deságio incorrido;
- A amortização do ágio deve se processar contra os lucros da empresa investida
(cuja expectativa de lucratividade tenha dado causa ao ágio quando de sua
aquisição);
- Absorção da pessoa jurídica a que se refira o ágio ou deságio (investida) pela pessoa
jurídica investidora (ou vice-versa).
4.1.1.
Demonstração da aquisição de investimento relevante com ágio fundado
em expectativa de rentabilidade futura.
O art. 7o da Lei n. 9.532/97 estabelece um marco originário para a apuração do ágio
potencialmente dedutível da base de cálculo tributária: o momento da aquisição de
investimento com sobrepreço fundado em expectativa de rentabilidade futura. Essa
operação é que será determinante para a apuração do ágio que, caso cumprida
fórmula operacional básica prescrita pelo legislador, dará ensejo à amortização
fiscal.
O art. 20, §3o, do Decreto-lei 1.598/77 (redação anterior à Lei 12.973.2014),
prescreve que o ágio desdobrado por ocasião da aquisição de participação, com
justificativa no valor de mercado dos bens do ativo ou na expectativa de
rentabilidade futura da investida, “deverá ser baseado em demonstração que o
contribuinte arquivará como comprovante da escrituração”.
Quando se investiga o Decreto-lei 1.598/77, a Lei 6.404, a Lei 9.532/97 e o Decreto
3.000/99 (antes das alterações introduzidas pela Lei n. 12.973), há uma constatação
comum: nenhum desses enunciados prescritivos requer qualquer forma específica
de demonstração do ágio apurado pela pessoa jurídica investidora, no momento da
aquisição, por expectativa de rentabilidade futura da pessoa jurídica investida.
Fl. 2622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.183 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2020-83
28
O meio de prova a ser adotado pelo contribuinte, então, deve estar circunscritos
àqueles permitidos ou não vedados pelo Direito, mas ao seu critério e
conveniência.12
A investigação pelas normas jurídicas brasileiras que tutelam em geral a
questão da prova conduz ao menos aos seguintes enunciados prescritivos:
Código Civil
Art. 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão
quando a lei expressamente a exigir.
Art. 212. Salvo o negócio a que se impõe forma especial, o fato jurídico pode ser
provado mediante:
I - confissão;
II - documento; III-
testemunha;
IV - presunção;
V - perícia.
Art. 226. Os livros e fichas dos empresários e sociedades provam contra as pessoas a que
pertencem, e, em seu favor, quando, escriturados sem vício extrínseco ou intrínseco,
forem confirmados por outros subsídios.
Parágrafo único. A prova resultante dos livros e fichas não é bastante nos casos em que a
lei exige escritura pública, ou escrito particular revestido de requisitos especiais, e pode
ser ilidida pela comprovação da falsidade ou inexatidão dos lançamentos.
Código de Processo Civil (“antigo”, Lei n. 5.869, de 11.01.1973)
Art. 332. Todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não
especificados neste Código, são hábeis para provar a verdade dos fatos, em que se funda
a ação ou a defesa.
A conclusão inevitável é que a “demonstração que o contribuinte arquivará como
comprovante da escrituração” não possuem forma e conteúdo pré-determinados
pelo legislador, que conferiu ao contribuinte liberdade para a adoção dos meio
jurídico probatório que lhe convier, observadas as normas gerais do Direito quanto
às provas em geral que não demandam forma específica.13
Assim, é requisito essencial da norma analisada que seja realizada, por pessoa
jurídica, uma operação (real, obviamente) de aquisição de investimento em outra
pessoa jurídica, na qual haja contraprestação pela investidora de um sobrepreço
fundado em expectativa de rentabilidade futura por parte da investida,
devidamente demonstrada por todas as formas em Direito admitidas.
4.1.2.
Fluxo financeiro ou sacrifícios econômicos envolvidos na operação de
aquisição.
Fl. 2623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.183 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2020-83
29
A Lei n. 9.532/97, em seu art. 7o, apenas faz referência à “participação societária
adquirida com ágio ou deságio”, sem especificar a forma como deve ser
implementada tal aquisição. A maneira mais óbvia de aquisição seria o pagamento
em moeda, embora seja muito comum que aquisições desse tipo ocorram, por
exemplo, por meio de integralização de ações. O legislador não restringiu qualquer
dessas possibilidades.
Pelo contrário, o legislador utilizou de termos amplos o suficiente para abarcar
aquisições realizadas por quaisquer formas de contraprestação: o pressuposto de
aplicação da norma é a aquisição, por qualquer forma jurídica, na qual exista
contraprestação com ágio, o que pressupõe a existência de fluxo financeiro ou
quaisquer outras formas de sacrifícios econômicos envolvidos na operação.
Do legado do Conselheiro MARCOS SHIGUEO TAKATA14, observa-se que “esse
preço, repita-se, pode dar-se em ‘moeda’ diversa a dinheiro, como ações emitidas
pela companhia incorporadora de ações, como já descrito, no caso de incorporação
de ações”.
4.1.3.
Desdobramento do custo de aquisição em valor de equivalência
patrimonial e ágio por expectativa de rentabilidade futura.
A legislação brasileira dispõe sobre pessoas jurídicas obrigadas à adoção do MEP
para refletir em suas demonstrações contábeis o valor do investimento mantido em
sociedades coligadas ou controladas pelo valor do patrimônio líquido destas. Por
sua vez, também há pessoas jurídicas que, embora não possuam a priori tal
obrigação, tornam-se igualmente obrigadas a adotar o MEP em situações
específicas.
No caso, a norma obtida dos arts. 7o e art. 8o da Lei n. 9.532/97 e art. 20 do
Decreto-lei n. 1.598/77, torna obrigatória a avaliação do investimento pelo MEP a
toda pessoa jurídica que realizar aquisição, por qualquer forma jurídica, na qual
exista contraprestação com ágio. O contribuinte que realizar a referida aquisição de
investimento deverá, por ocasião desse evento, desdobrar o custo de aquisição em:
(i)
valor do patrimônio líquido da empresa investida verificado no momento
de sua aquisição e;
(ii)
ágio por expectativa de rentabilidade futura incorrido na referida aquisição.
O art. 20 do Decreto-lei n. 1.598/77 prevê que o ágio por expectativa de
rentabilidade futura “deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte
arquivará como comprovante da escrituração”.
Há, assim, determinação para que o contribuinte realize tal segregação e a
demonstração dos fundamentos adotados, de tal forma que não lhe é dado seguir
por outro caminho caso pretenda amortizar as fiscalmente tais despesas.15 A
decomposição do investimento nesses dois elementos é mandatória, apenas
sendo facultativa a amortização do ágio para fins fiscais na proporção máxima de
Fl. 2624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.183 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2020-83
30
1/60 ao mês. Tratando-se de deságio, por sua vez, as suas consequências fiscais são
naturalmente cogentes. 16
4.1.4.
A amortização do ágio deve se processar contra os lucros da empresa
investida, cuja expectativa de lucratividade tenha dado causa ao ágio quando de
sua aquisição.
A regra de amortização do ágio fundado em expectativa de rentabilidade futura não
traz ao contribuinte um benefício fiscal pela criação de “créditos presumidos” ou
“fictícios”. O legislador simplesmente recorresse (sic.) um sobrepreço efetivamente
incorrido e impõe que este seja processado contra os lucros da empresa investida,
cuja expectativa de lucratividade tenha dado causa ao ágio quando de sua
aquisição. Ao conceber a amortização do ágio fundado em expectativa de
rentabilidade futura como mera norma de dedutibilidade em conformidade com o
conceito de renda tributável, o legislador, então, prescreveu o necessário
emparelhamento dos lucros efetivamente gerados pela empresa adquirida com o
ágio incorrido pela sua aquisição.
O legislador se baseou no “princípio do emparelhamento das receitas e despesas”,
que é decorrência princípio da competência, aplicável como regra geral para a
apuração tributária17. Mais do que ter se baseado, é possível afirmar que o
legislador tributário, ao tutelar a amortização fiscal do ágio, se manteve coerente
com o regime de competência e com as normas que o regulam no Direito
societário. Note-se o que prescreve o art. 177 da Lei n. 6.404/76:
Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com
obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos princípios de
contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis
uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de
competência. (grifos acrescidos)
O legislador foi enfático, pois entre os “princípios de contabilidade geralmente
aceitos” ou “princípios fundamentais da de contabilidade”18 está justamente o
princípio da competência, do qual decorre o “princípio do emparelhamento das
receitas e despesas”. A adoção de tais princípios contábeis como regra geral para a
apuração do resultado das companhias também foi prescrita de forma expressa no
art. 187 da Lei n. 6.404/76:
Art. 187. A demonstração do resultado do exercício discriminará:
(...)
§ 1o Na determinação do resultado do exercício serão computados:
a) as receitas e os rendimentos ganhos no período, independentemente da sua
realização em moeda; e os custos, despesas, encargos e perdas, pagos ou incorridos,
correspondentes a essas receitas e rendimentos.
Fl. 2625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.183 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2020-83
31
A Resolução CFC n. 750/93 também exprimiu ser decorrência necessária do princípio
da competência a adoção do método (ou “princípio”) do confronto das receitas e
despesas, como se observa do art. 9o da aludida norma contábil:
Art. 9o. As receitas e as despesas devem ser incluídas na apuração do resultado do
período em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem,
independentemente de recebimento ou pagamento.
§ 1o O Princípio da COMPETÊNCIA determina quando as alterações no ativo ou no passivo
resultam em aumento ou diminuição no patrimônio líquido, estabelecendo diretrizes para
classificação das mutações patrimoniais, resultantes da observância do Princípio da
OPORTUNIDADE.
§ 2o O reconhecimento simultâneo das receitas e despesas, quando correlatas, é
conseqüência natural do respeito ao período em que ocorrer sua geração.
Com as alterações introduzidas pela Resolução CFC n. 1.282/10, o aludido dispositivo
passou a constar com outra redação, sem alterar em nada o princípio do
emparelhamento das receitas e despesas. Como nem poderia ser diferente, a norma
contábil reafirma o método do emparelhamento de receitas e despesas como
pressuposto para a concretização do princípio da competência:
Art. 9o. O Princípio da Competência determina que os efeitos das transações e outros
eventos sejam reconhecidos nos períodos a que se referem, independentemente do
recebimento ou pagamento.
Parágrafo único. O Princípio da Competência pressupõe a simultaneidade da confrontação
de receitas e de despesas correlatas.
No caso da amortização fiscal das despesas de ágio por expectativa de rentabilidade
futura, o referido método (ou princípio) contábil é vivificado sob a premissa de que
“despesas antecipadas devem ser ‘guardadas’ (ativadas) até que se verifiquem as
receitas que lhe são correspondentes.”19, o que condiz com a observância do
princípio da competência e do emparelhamento de receitas e despesas: a
amortização do ágio deve se processar contra os lucros da empresa investida, cuja
expectativa de lucratividade tenha dado causa ao ágio quando de sua aquisição.
A questão técnica imediatamente surgida ao legislador foi identificar, nas normas
societárias e contábeis brasileiras, formas possíveis para operar o aludido
emparelhamento dos lucros efetivamente gerados pela empresa investida com o
ágio apurado pela investidora quando de sua aquisição. Afinal, a despesa com o ágio
por expectativa de rentabilidade futura se encontraria em um entidade (empresa
investidora), enquanto que as receitas que ocasionariam a geração dos lucros futuros
seriam gerados por outra entidade (empresa investida).
Em alguns países, a exemplo dos Estados Unidos, em que o princípio da entidade é
tratado de forma diversa e há a consolidação dos demonstrativos financeiras da
Fl. 2626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.183 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2020-83
32
controladora e de suas subsidiárias, é comum verificar-se o que se chama de “push
down accounting”. Por meio desse, em hipótese, com a consolidação dos balanços da
controladora e de suas subsidiárias, as despesas de ágio apuradas por aquela seriam
trazidos para baixo e confrontados com lucros gerados por esta.
Se o legislador tributário brasileiro estivesse imerso em tal tradição jurídica,
certamente não teria qualquer desafio para implementar um permissivo legal à
amortização do ágio fundado em expectativa de rentabilidade futura: em razão da
consolidação dos balanços e do “push down accounting”, haveria comunicação
natural das despesas com o ágio e as receitas cuja expectativa de geração futura
justificou a sua assunção.
No Brasil, no entanto, não há correspondente ao chamado “push down accounting”,
com uma tradição societária e contábil firme no princípio da entidade. O problema se
mostrou evidente: como possibilitar que a empresa investidora amortize o ágio
fundado em expectativa de rentabilidade futura, deduzindo-o dos aludidos lucros
quando se concretizarem, se estes (ágio e lucro) se encontram em entidades distintas
(controladora e controlada)?
Assim, com base nas normas societárias e contábeis brasileiras, coube ao legislador
tributário estabelecer uma fórmula operacional básica apta a emparelhar o ágio
escriturado pela investidora com os efetivos lucros gerados pela empresa investida,
cuja expectativa tenha dado causa ao ágio apurado quando de sua aquisição.
4.1.5.
Fórmula operacional básica: absorção da pessoa jurídica a que se refira o
ágio ou deságio (investida) pela pessoa jurídica investidora (ou vice-versa).
Caso se adote o sentido estrito da expressão “planejamento tributário” 20, a
questão do ágio estará fora de sua matéria. Ocorre que a regra expressa pelos
arts. 7o e 8o da Lei n. 9.532/97 situa a amortização do ágio por expectativa de
rentabilidade futura, em termos estritos, entre as “economias de opção” ou “opções
fiscais”21.
Nas chamadas opções fiscais, o sistema jurídico tributário oferece ao contribuinte
mais de uma sistemática para que submeta os seus signos de riqueza à tributação:
é garantida ao contribuinte a liberdade para optar pelo caminho que lhe parecer
mais adequado, seja por praticidade ou por lhe proporcionar menor ônus tributário.
Explorando o exemplo da DIRPF22, com opção pela sistemática simplificada ou
completa, verifica-se que o legislador prescreveu ao contribuinte uma fórmula
procedimental básica a ser seguida pela pessoa física: no programa de computador
fornecido pela Receita Federal, o contribuinte deve pura e simplesmente optar pelo
modelo simplificado ou completo. O programa de computador calcula para o
contribuinte qual opção lhe trará o menor custo de IRPF e, caso se opte pelo
modelo mais oneroso, o sistema não prossegue até que o contribuinte confirme
Fl. 2627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.183 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2020-83
33
estar certo de que realmente irá optar por pagar mais (mensagem semelhante não
aparece caso o contribuinte opte pelo caminho mais natural de poupar despesas
tributárias). Neste exemplo, não estaria o contribuinte realizando um
“planejamento tributário”, mas algo não apenas tolerado como regulado e
incentivado pelo legislador: “opções fiscais” ou “economias de opção”.
Por sua vez, com o objetivo de permitir expressamente a amortização fiscal do
ágio por expectativa de rentabilidade futura, o legislador tributário também
forneceu a fórmula operacional básica a ser seguida:
-
os lucros gerados pela pessoa jurídica investida devem ser confrontados com
a fração de amortização do ágio apurado pela empresa (coerência do legislador
com tradicional método do emparelhamento de receitas e despesas para a
apuração do IRPJ).
-
como não há no sistema jurídico brasileiro norma de consolidação de balanços
que conduza ao “push down accounting”, o legislador tributário prescreveu ao
contribuinte a necessidade de reunião das pessoas jurídicas investidora e investida
(absorção patrimonial), por meio de incorporação, fusão ou cisão.
É necessário deixar claro que o legislador não buscou induzir a concentração de
empresas por meio das normas do art. 7o e 8o da Lei n. 9.532/97. Não há vestígios
de discussões legislativas nesse sentido, não há indicações de tal jaez no texto
legislação e também não se concebe plausividade em indução de concentração
econômica das empresas.
O legislador não buscou induzir a concentração de empresas pura e
simplesmente, como se isso fosse algum valor a ser alcançado pela sociedade.
Caso a tradição jurídica brasileira consagrasse norma geral consolidação de
balanços, o referido “push down accounting” tornaria prescindível o fenômeno da
absorção para a reunião patrimonial das empresas investida e investidora, pois a
adoção deste método faria com que a empresa investida trouxesse para si (“para
baixo”) as despesas de ágio apurado pela empresa investidora.
A exigência normativa, portanto, reside simplesmente em uma necessidade técnica
de reunião (i) do acervo patrimonial cuja rentabilidade futura justificou o ágio com
(ii) o acervo patrimonial em que estão registrados os sacrifícios do investimento
realizado, com a segregação, pelo MEP, dos valores atinentes ao ágio e ao valor
patrimonial da investida identificado quando de sua aquisição. A exigência do
legislador consiste simplesmente no emparelhamento de receitas e despesas, o que
se dá com “‘a realização’ do investimento, mediante operação que integre, numa
mesma entidade, a investidora e o acervo objeto do investimento”23.
Essa fórmula operacional básica é bem descrita por LUCIANO AMARO
24, quando
identifica que “o que autorizará a amortização do ágio é a operação de
Fl. 2628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.183 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2020-83
34
incorporação (ou fusão ou cisão) que implique a “confusão” na mesma entidade
(investidora ou investida, ou terceira empresa resultante de fusão de ambas) do
investimento societário e do acervo da investida que justificou o ágio pago na
aquisição desse investimento”. Conclui esse professor, acertadamente, que “A lei
não criou obstáculos. Pelo contrário, afastou-os expressamente” 25.
Para que a junção em uma mesma entidade do fluxo futuro de renda (gerado pelo
acervo da investida) com as despesas de ágio para a aquisição do investimento
(contabilizado na empresa investidora), a norma prevê amplas formas jurídicas,
contemplando incorporações, fusões ou mesmo cisões.
Assim, considerando que uma empresa (“X”) adquire investimento relevante de
outra empresa (“Y”), com o pagamento de sobre preço (ágio) justificado por
expectativa de rentabilidade futura, a norma conduz a situações como:
- se a empresa investidora (“X”) incorporar a empresa investida (“Y”), esta deixaria
de existir, passando a existir apenas aquela (“X”) com a sucessão universal de todos
os direitos e obrigações desta (“Y”). Assim, das receitas da então empresa investida
(“Y”) poderiam ser deduzidas, no limite de 1/60 mensais, as despesas de
amortização de ágio apuradas pela investidora (“X”). O mesmo se daria com a
incorporação reversa, na hipótese da empresa investida (“Y”) incorporar a
investidora (“X”), por permissivo expresso do art. 8o, “b” da Lei n. 9.532/97.
- se a empresa investidora (“X”) for cindida, resultando na criação de nova empresa
(“X2”) com o investimento detido na investida (“Y”) e, posteriormente, incorporar
esta, a empresa investida (“Y”) deixará de existir, passando a existir apenas cindida
(“X2”). Devido à sucessão universal de todos os direitos e obrigações, as receitas da
então empresa investida (“Y”) poderão ser amortizadas, no limite de 1/60 mensais,
com as despesas de ágio apuradas pela investidora (“X2”). A cisão parcial seguida da
incorporação reversa também seria possível, por permissivo expresso do art. 8o, “b”
da Lei n. 9.532/97.
- se a empresa investidora (“X”) e a investida (“Y”) forem fusionadas, deixando de
existir para dar lugar ao nascimento da empresa fundida (“Z”), a qual receberá por
sucessão universal todos os direitos e obrigações daquelas (“X” e “Y”), as receitas
da então empresa investida (“Y”) poderão ser amortizadas, no limite de 1/60
mensais, com as despesas de ágio apuradas pela investidora (“X”).
Nesse seguir, a mens legis ou ratio legis das regras em análise se torna evidente: o
ágio decorrente da aquisição deverá ser amortizado do lucro obtida pela empresa
adquirida, o que demanda comunicação entre ambas ou seja, “absorção”. É dizer:
para que o objetivo da norma seja alcançado (qual seja, a amortização do ágio), o
meio selecionado como requisito essencial foi a reunião, “absorção” das pessoas
jurídicas investidora e investida.
Fl. 2629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.183 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2020-83
35
Permitam-me a transcrição das acertadas ponderações de RICARDO MARIZ DE
OLIVEIRA26, emitidas em âmbito acadêmico:
“Destarte, para que esse objetivo legal seja atingido, é necessário trazer o lucro
para dentro da pessoa jurídica que tenha adquirido a participação societária com a
expectativa de rentabilidade da mesma, ou levar o ágio ou deságio para dentro da
pessoa jurídica produtora do resultado esperado, o que se faz por incorporação ou
cisão de uma delas e absorção pela outra. Ou, ainda, o mesmo objetivo pode ser
alcançado levando-se o ágio ou deságio e o lucro para dentro de uma nova pessoa
jurídica, o que se faz por fusão das duas pessoas jurídicas, que ficam absorvidas pela
nova.
Em suma, no contexto dos arts. 7o e 8o é essencial que haja absorção de patrimônio
por via de incorporação, fusão ou cisão, de maneira a reunir ágio ou deságio e lucro
numa única pessoa jurídica.
É por isso mesmo – por ser acontecimento inerente ao tratamento objetivado pela
lei – que a reunião das pessoas jurídicas é coisa natural e não deve ser vista com a
desconfiança que tem caracterizado alguns procedimento fiscais, a qual é
totalmente descabida quando efetivamente tenha ocorrido uma aquisição com
ágio, eis que o passo subsequente inevitável, previsto na lei, é a incorporação, fusão
ou cisão das pessoas jurídicas investidora e investida.”
É importante observar que as operações referidas nos arts. 7o e 8o da Lei 9.532/97
não devem ser consideradas fora de seu contexto. Assim, se uma empresa (“X”)
adquire investimento relevante de outra empresa (“Y”), com o pagamento de ágio
justificado por expectativa de rentabilidade futura, a norma fiscal não autoriza a
amortização do referido ágio, por exemplo, se a empresa investidora (“X”) for
incorporada por uma terceira empresa (“Z”). Nesse caso, a referida empresa
incorporadora (“Z”), por sucessão universal de todos os direitos e obrigações,
passaria a deter o investimento da empresa cuja expectativa de rentabilidade
futura justificou o pagamento de ágio (“Y”). Ocorre a transferência do investimento
e do respectivo ágio, o que é indiferente sob a perspectiva tributária, isto é, nem é
vedado e nem gera o direito à amortização, conforme será melhor analisado no
tópico “4.3.2”. Apenas se a aludida incorporadora (“Z”), por exemplo, incorporar,
ser incorporada ou realizar fusão com a empresa investida (“Y”), é que estaria
autorizada a amortização fiscal do ágio em questão.27
É correta, então, a afirmação de RICARDO MARIZ DE OLIVEIRA28, de que “a condição
legal de reunião das pessoas jurídicas não é simplesmente formal, vazia de
conteúdo racional, pois a absorção, seja por via de fusão ou de incorporação ou de
cisão, é verdadeiramente necessária para que se possa dar a reunião do ágio ou
deságio e do lucro numa única pessoa jurídica.” A precisão dessa assertiva é
confirmada com o requisito analisado no subtópico anterior, qual seja: o legislador
impõe que o ágio em questão seja processado contra os lucros da empresa
Fl. 2630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.183 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2020-83
36
investida, cuja expectativa de lucratividade tenha dado causa ao ágio quando de sua
aquisição.
4.2.
Elementos que não são requisitos essenciais, mas que corroboram para
reconhecimento dos elementos da hipótese de incidência e, assim, com o
desencadeamento da consequência tributária (amortização fiscal do ágio).
Desde a edição da Lei n. 9.532/97, uma série de questionamentos passaram a ser
suscitados diante de casos concretos.
Em uma era farta de restruturações societárias (“M&A”) impulsionadas por
ambiente econômico favorável ao investimento doméstico e estrangeiro, os
contribuintes e seus consultores jurídicos precisaram analisar a aplicação das regras
de amortização de ágio às peculiaridades dos mais variados negócios jurídicos. A
administração tributária, por sua vez, passou a acompanhar e a identificar casos de
possível “abuso” no aproveitamento do ágio fiscal.
A jurisprudência administrativa, por sua vez, empiricamente gravou situações como
indicativas de “abuso”, o que viciaria de tal modo as operações que lhe destituiriam
o direito à amortização de “ágio” referido nos arts. 7o e 8o da Lei n. 9.532/97.
Ao mesmo tempo, a pragmática do CARF também resultou em progressiva
indicação de safe harbours, fatores que, quando presentes, evidenciariam à
administração fiscal a legitimidade fiscal dos negócios praticados pelo contribuinte,
colocando-o em um porto seguro. Muitas vezes, a presença de algum desses fatores
resulta na consideração de uma operação como a priori legítima.
Há um limite que deve ser observado em relação a tais critérios de análise colhidos
da experiência e de julgados do CARF. Embora sejam importantes para a
sistematização da forma como os casos são julgados em vista de elementos em
comum, não podem descarrilhar para uma legislativa imprópria desse Tribunal, com
enunciação de critérios não previstos nos enunciados legislativos vigentes à época
dos fatos geradores.
Não se trata de lista exaustiva, pois tem como propósito a análise do caso concreto
dos presentes autos, de forma que está sujeita a atualização e consideração de
especificidades.
4.2.1.
Aquisição de investimento de partes não relacionadas.
Até a edição da Lei n. 12.973/2014, não havia, na legislação, vedação expressa ou
mesmo qualquer referência à figura do “ágio interno”. Tal rótulo surgiu da
experiência e do manejo de situações concretas e passou a ser regulada
expressamente pelo legislador a partir produção da aludida lei. Por se tratar de um
rótulo, é preciso compreender a sua extensão e as consequência jurídicas que
Fl. 2631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.183 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2020-83
37
emanam da qualificação de uma operação como “ágio interno”.
Em termos muito gerais, o chamado “ágio interno” consiste em situações nas quais
não se encontram presentes partes independentes, com a transmissão do
investimento em uma pessoa jurídica para outra, pertencente ao mesmo grupo
empresarial. Diz-se, então, que o ágio foi constituído “internamente”, sem a
participação de nenhum participante externo.
Em face de uma série de casos considerados abusivos, em que particulares
constituiriam ágios internamente, sem qualquer causa, com o propósito exclusivo de
reduzir a base de cálculo do tributo, passou-se a considerar que a presença de um
terceiro independente na operação originária de aquisição representaria um safe
harbour ao contribuinte. Nesse contexto, as aquisições de investimento entre partes
não relacionadas passaram a ser consideradas a priori legítimas para fins fiscais.
Para KAREM JUREIDINI DIAS e RAPHAEL ASSEF LAVEZ29, nas situações em que
operações são realizadas entre partes relacionadas, a fiscalização poderia contestar a
apuração de ágio “se, e somente se, identificarem-se elementos com base nos quais
o laudo ou demonstrativo do ágio possa ser questionado pela administração
tributária – à parte disso, reputa-se arm’s length o ágio realizado entre partes
dependentes, na condição de que amparado em laudo ou demonstrativo condizente
com a legislação fiscal”.
Tal fator, embora possa ter elevada capacidade de influenciar a decisão do
intérprete, não é, por si só, decisivo (ao menos até a edição da Lei n. 12.973).
Ocorre que outros fatores devem ser verificados, como, por exemplo, o requisito
fundamental da existência de fluxo financeiro ou sacrifícios econômicos envolvidos
na operação de aquisição.
Além disso, quando se está diante de operações rotuladas de “ágio interno”, é
necessário investigar as suas peculiaridades, a fim de atribuir-lhes a qualificante
“válido” ou “inválido”. Enquanto o primeiro, válido, mantém incólume a possibilidade
de amortização fiscal, este, inválido, não. Ocorre que, sob a perspectiva fiscal, as
modalidades de ágios internos podem ser agrupadas em dois grupos: válidos ou
inválidos. Nas palavras de MARCOS SHIGUEO TAKATA30, “há ágios internos e ‘ágios
internos’”.
4.2.2.
Inexistência de “prejuízos” à Fazenda Pública decorrente das
restruturações societárias realizadas.
A crescente complexidade dos negócios é naturalmente refletida na organização
societária das empresas. Por isso, não se pode atribuir à complexidade de
operações realizadas pelo contribuinte qualquer pré-conceito que resvale em
“ilegitimidade a priori” para fins fiscais, bem como não se pode esperar ser possível
enquadrar todas as inumeráveis variáveis dos mais diversos negócios jurídicos em
apenas algumas poucas caixas hermeticamente fechadas a revisões conceituais. Na
verdade, há na Constituição Federal garantia à liberdade auto-organização.
Fl. 2632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.183 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2020-83
38
Como o particular possui liberdade de auto-organização, decorrente
imediatamente do princípio da livre iniciativa, restruturações societárias realizadas
no âmbito da empresa investidora ou em suas controladas/coligadas (investida) são
plenamente possíveis. Se uma restruturação societária não conduzir à minoração de
ônus tributário em comparação com aquele que seria suportado com a mais
simples e direta absorção da empresa adquirida pela adquirente e, inclusive, não
multiplicar ou de alguma forma ampliar o ágio, então a administração fiscal sequer
teria interesse de agir.
A inexistência de “prejuízos” à Fazenda Pública decorrente das restruturações
societárias realizadas passou, então, a ser considerada como um safe harbour em
acórdãos do CARF. Como exemplo, é possível observar a decisão a seguir, a qual
confirmou a legitimidade da amortização fiscal do ágio:
“A efetivação da reorganização societária, mediante a utilização de empresa veículo, não
resulta economia de tributos diferente da que seria obtida sem a utilização da empresa
veículo e, por conseguinte, não pode ser qualificada de planejamento fiscal inoponível
ao fisco. O “abuso de direito” pressupõe que o exercício do direito tenha se dado em
prejuízo do direito de terceiros, não podendo ser invocada se a utilização da empresa
veículo, exposta e aprovada pelo órgão regulador, teve por objetivo proteger direitos (os
acionistas minoritários), e não violá-los. Não se materializando excesso frente ao direito
tributário, pois o resultado tributário alcançado seria o mesmo se não houvesse sido
utilizada a empresa veículo, nem frente ao direito societário, pois a utilização da
empresa veículo deu-se, exatamente, para a proteção dos acionistas minoritários,
descabe considerar os atos praticados e glosar as amortizações do ágio”
(BANCO GMAC S.A. Acórdão n. 1301-001.224. Processo n. 16327.001482/2010-52)
Como inflexão imediata desse safe harbour, é necessário reconhecer que também
não é lícito à Fazenda Nacional tributar mais a renda em questão do que seria
tributado em comparação com o ônus que seria suportado com a mais simples
absorção da empresa adquirida pela adquirente. A máxima jurídica de que é preciso
dar a cada um o que lhe pertence (“Suum Cuique Tribuere”) também se aplica ao
Direito público e vale tanto para o contribuinte quanto para a fisco.
É, então, defeso à administração fiscal sancionar o contribuinte pelo exercício de sua
liberdade de auto-organização, apenas possuindo interesse de agir na hipótese das
restruturações societárias implementadas de alguma forma majorarem a
amortização das despesas de ágio que seria possível com a mais simples absorção
da empresa adquirida pela adquirente.
4.2.3.
A apuração de ganho de capital pelo alienante da empresa adquirida com
sobrepreço fundado em expectativa de rentabilidade futura.
A jurisprudência do CARF, com contribuição digna de nota de MARCOS SHIGUEO
TAKATA, caminhou para o estabelecimento de safe harbours em restruturações
societárias que, embora não tivessem a participação de terceiros estranhos ao
grupo econômico, poderiam apurar ágio potencialmente amortizável para fins
Fl. 2633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.183 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2020-83
39
tributários. Surgiu a proposta para a apuração de ganho de capital por parte da
empresa alienante do investimento seja tomada como uma salvaguarda, que
influenciaria para a validação de ágio apurado em operações com partes
relacionadas (“ágio interno”). Em declaração de voto no acórdão 1103-000.50131,
tal questão foi muito bem colocada, in verbis:
“Mais um exemplo. Uma investida pode se encontrar com passivo a descoberto (PL
negativo). Não obstante, sua controladora acredita na capacidade de recuperação e
de rentabilidade da empresa. Para tanto, a controladora injeta dinheiro na
empresa, por aumento de capital, revertendo o passivo a descoberto da investida
(PL positivo), para a capacitar à sua recuperação e à geração de rentabilidade. O
novo valor de investimento da controladora é o custo de aquisição no aumento de
capital (valor em dinheiro aportado): a diferença entre o valor patrimonial da
investida segundo o percentual de participação da controladora (equivalência
patrimonial) e o custo de aquisição é ágio. Há efetividade econômica nesse ágio. Há
pagamento em dinheiro pelo aumento de capital feito: sua contrapartida é
aumento do investimento com ágio. O ágio interno é real ou efetivo”.
Duas considerações são necessárias quanto à referida salvaguarda. Primeiro, não se
descarta que a apuração de ganho de capital pela empresa alienante possa
influenciar o julgador quanto à legitimidade das operações realizadas, tratando-se
ou não de casos de ágio interno. Segundo, embora este possa ser um elemento
relevante e persuasivo, que corrobora para o reconhecimento da lisura das
operações realizadas pelo contribuinte, não se trata de um requisito essencial, de
forma que a sua ausência não conduziria à inoponibilidade fiscal das operações.
4.3.
Elementos que são indiferentes e não interferem na amortização fiscal
do ágio.
Na mesma marcha para a interpretação e aplicação das regras da Lei 9.532/97
relacionadas à amortização do ágio fundado na expectativa de rentabilidade futura,
alguns fatores passaram a ganhar atenção da jurisprudência administrativa. No
entanto, “permissa maxima venia”, conforme explicitado nos subtópicos seguintes,
tais fatores não apresentam qualquer relevância para a aplicação ou não da norma
dos arts. 7o e 8o da Lei n. 9.532/97.
Deve-se repetir a advertência de que os elementos a seguir não compõem uma
lista exaustiva. Trata-se apenas de coleção de fatores corriqueiros no debate sobre
o tema em análise e que estão presentes no caso concreto ora sob julgamento.
4.3.1.
Aspectos temporais da norma de aproveitamento do ágio e as “entidades
efêmeras”.
Como se viu, buscando racionalidade no sistema jurídico brasileiro – que tem como
premissa fundamental o emparelhamento de receitas e despesas, mas não possui
regra geral e automática de consolidação de balanços que possibilite o chamado
“push down accounting”, o legislador prescreveu como condição para a
Fl. 2634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.183 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2020-83
40
amortização do ágio a reunião do patrimônio da empresa investida com o da
investidora, de forma que os lucros daquela possam ser amortizados com as
despesas de ágio escriturados por esta.
Em nenhum momento o legislador exigiu que o contribuinte aguardasse algum
lapso temporal mínimo para levar a cabo as operações necessárias para o
aproveitamento do ágio em questão. A fórmula operacional básica prescrita para
viabilizar o aproveitamento fiscal do ágio simplesmente não estabelece exigências
temporais: não consta qualquer prazo nos enunciados prescritivos da Lei n. 9.532/97,
tal como não há prazos nas normas societárias que regulam aquisições, fusões e
cisões societárias.
Nessa mesma linha, RICARDO MARIZ DE OLIVEIRA
32 apresenta ponderações
relevantes não apenas em âmbito acadêmico, mas de grande valia para a adequada
compreensão de casos concretos:
“É ainda por isso que, nestes casos, se torna irrelevante como se processa a reunião
das duas pessoas jurídicas, para o que a lei abre inúmeras alternativas, e nem
mesmo é prejudicial aos efeitos da lei que essa reunião se tenha realizado em curto
ou em largo prazo, podendo mesmo efetivar-se no próprio dia da aquisição
investimento”.
Dessa forma, não possui qualquer relevância para a análise do presente caso
argumentos que demonstrem o decurso de longo lapso temporal entre as
operações realizadas pelo contribuinte ou, ainda, que tenham sido utilizadas
estruturas por curso espaço de tempo (“efêmeras”).
4.3.2.
Operações periféricas, adjacentes, intermediárias à restruturação
societária para absorção patrimonial requerida pela Lei n. 9.532/97.
A Lei n. 9.532/97 estabeleceu uma fórmula operacional básica, segundo a qual, por
meio de determinados atos societários, deverá haver a reunião do acervo
patrimonial cuja rentabilidade futura justificou o ágio com o acervo patrimonial em
que se localiza o investimento realizado com o respectivo ágio: receitas e
despesas devem ser emparelhadas, com “‘a realização’ do investimento, mediante
operação que integre, numa mesma entidade, a investidora e o acervo objeto do
investimento”33.
Ocorre que muitas outras operações podem ser realizadas na órbita restruturação
societária requerida pela Lei n. 9.532/97, antes ou após a aquisição da pessoa
jurídica com ágio, como por exemplo:
- constituição de pessoa jurídica com aporte de capital necessário à aquisição de
investimentos, com diversificação ou não de suas atividades. Após a aquisição de
um investimento em outra pessoa jurídica com ágio fundado em expectativa de
rentabilidade futura, a chamada “empresa-veículo” poderia executar a fórmula
Fl. 2635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.183 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2020-83
41
operacional básica prescrita pelo legislador, com a incorporação, cisão ou fusão que
dá ensejo ao direito de amortização das despesas de ágio contra os lucros da
empresa adquirira.
- nos casos rotulados de “transferência de ágio”, ocorre uma operação de aquisição
precedente, entre partes independentes, com a posterior transferência do
investimento adquirido para outra empresa do grupo. Em outras palavras, após a
aquisição de investimento em outra pessoa jurídica com ágio fundado em
expectativa de rentabilidade futura, este investimento é transferido para outra
pessoa dentro do mesmo grupo econômico, previamente à operação de
incorporação, cisão ou fusão que dá ensejo ao direito de amortização das
despesas de ágio contra os lucros da empresa adquirira.34
Para o caso em exame nos presentes autos, interessa analisar com mais detalhes a
questão da “empresa-veículo”.
Com paralelo nas “conduit companies”, a expressão acolhida na pragmática do
CARF pode, em si, dar ensejo a confusões, pois pode abarcar situações distintas e
encontrar justificativa por razões variadas, atinentes a fatores de mercado,
regulatórios, societários ou mesmo exclusivamente tributários.
Salvo hipótese de fraude, a utilização de “empresa-veículo” não gera qualquer
efeito tributário, isto é, não altera o potencial de amortização deste em caso de
posterior operação de fusão, incorporação ou cisão que ocasione o encontro
patrimonial requerido pelo legislador. Por isso é correto afirmar que tais operações
são neutras, não alterando a esfera de direitos dos contribuintes ou do fisco no
que concerne a efetiva amortização do ágio.
A Lei n. 9.532/97 não veda, expressa ou implicitamente, a prática de tais operações
intermediárias, que são indiferentes ao legislador, gozando daquilo que TÉRCIO
SAMPAIO FERRAZ JR.35 classifica de “permissão fraca”. Ensina o Professor que:
“Permissões, no entanto, não resultam apenas de um preceito expresso, mas também
da ausência de norma, do que decorre a chamada liberdade negativa. A permissão por
ausência de norma (livre por não estar proibido nem ser obrigado) chama-se permissão
fraca. Já a permissão que resulta da norma se chama permissão forte, que aponta para a
liberdade no sentido positivo.”
De fato, não há disposição expressa na Lei n. 9.532/97 que vede expressamente a
realização de reorganizações societárias periféricas e intermediárias ao evento de
absorção eleito para ensejar a amortização do ágio por expectativa de rentabilidade
futura, a exemplo da constituição de empresa-veículo. O que há é uma tese sobre
uma “interpretação” da Lei n. 9.532/97, pela qual a PFN sustenta a perda da
possibilidade de amortização do ágio em face de reorganizações societárias com
empresas-veículo.
Fl. 2636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.183 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2020-83
42
Como não há disposição expressa nesse sentido que dê ensejo a argumentos
contundentes apoiados em interpretação literal, é necessário investigar se uma
interpretação sistemática, teleológica ou mesmo histórica apoiariam tal tese.
De início, não se pode jamais perder de vista que, na receita procedimental básica
prescrita pelo legislador para que o contribuinte opte (economia de opção) pela
amortização fiscal do ágio em aquisição oneroso de investimento, a chamada
empresa veículo funciona como instrumento para o emparelhamento das receitas
(da empresa investida) com as despesas da amortização do ágio (apurados pela
empresa investidora), o que, afinal, pressupõe alguma forma de “push down
accounting”. Daí a assertiva de VICTOR BORGES POLIZELLI36: “Enfatiza-se: a
‘empresa veículo’ foi legalmente criada pela Lei n. 9.532/1997 como condição para
o carregamento do ágio para baixo, para a empresa investida”.
Além disso, parece fora de dúvida que, ausente manifestação clara e expressa do
legislador para a limitação de liberdades fundamentais, qualquer interpretação que
conduza a tal limitação deverá ser avaliada a partir das normas constitucionais que
tutelam a liberdade que se pretende restringir. Na ausência de tal manifestação
expressa de forma clara pelo legislador, a análise sistemática do ordenamento
demanda, antes de tudo, verificar se a interpretação em questão contraria
liberdade constitucional de empresa, de investimento, de organização e de
contratação, me parece ser dever do julgador administrativo evitá-la. A
razoabilidade dessa tese deve enfrentar esse teste fatal.
A tese em questão evidencia duas interpretações antagônicas do art. 25 da Lei
n. 9.532/97:
1a) A utilização de empresa-veículo é indiferente ou mesmo goza de permissão do
sistema jurídico: por esta, não há ampliação ou redução de qualquer direito à
amortização de ágio por parte do contribuinte e nem o Estado amplia ou reduz a
sua esfera de direitos em relação à amortização de tais despesas;
2a) A utilização de empresa-veículo faz com que pereça o direito à amortização de
ágio por expectativa de rentabilidade futura, ainda que este tenha sido
legitimamente apurado: por esta, há restrição ao direito do contribuinte à
amortização de despesas com ágio, com a consequente ampliação da participação
do Estado no patrimônio privado.
É premissa inafastável que a atividade arrecadatória do Estado deve observar todo
o repertório de direitos assegurados às pessoas físicas e jurídicas, o que
evidentemente inclui as liberdades econômicas. Desrespeitado esse limite, a
tributação perde legitimidade. E, no Brasil, a Ordem Econômica é amparada por
normas constitucionais37 geralmente suscitadas para fundamentar o direito do
contribuinte à auto-organização de suas atividades sem a interferência do fisco: a
garantia à livre iniciativa e à livre concorrência.
A livre iniciativa foi erigida como fundamento da ordem econômica pelo caput do
Fl. 2637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.183 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2020-83
43
art. 170 da Constituição Federal38. Como observa EROS ROBERTO GRAU
39, a livre
iniciativa assume uma dupla feição, protegendo ao capital e ao trabalho. Na
explicação de TERCIO SAMPAIO FERRAZ JÚNIOR40, trata-se de mandamento para
que o Estado atue de forma negativa, no sentido de não interferir na expansão da
criatividade do indivíduo e, ainda, positiva, de atuação para a valorização do
trabalho humano. A esse propósito, leciona esse professor:
“Não há, pois, propriamente, um sentido absoluto e ilimitado na livre iniciativa, que
por isso não exclui a atividade normativa e reguladora do Estado. Mas há ilimitação
no sentido de principiar a atividade econômica, de espontaneidade humana na
produção de algo novo, de começar algo que não estava antes. Esta
espontaneidade, base da produção da riqueza, é o fator estrutural que não pode ser
negado pelo Estado. Se, ao fazê-lo, o Estado a bloqueia e impede, não está
intervindo, no sentido de normar e regular, mas está dirigindo e, com isso,
substituindo-se a ela na estrutura fundamental do mercado”.
A autonomia privada decorre do princípio da livre iniciativa, atribuindo aos
particulares o direito à liberdade contratual, isto é, de livremente celebrar ou não
um contrato (liberdade de celebração), bem como de eleger o tipo contratual mais
adequado (liberdade de seleção do tipo contratual) e de preencher o seu conteúdo
de acordo com os seus interesses (liberdade de fixação do conteúdo do contrato ou
de estipulação).41 Garante-se, por esse princípio, a liberdade de empresa, de
investimento, de organização e de contratação42.
A liberdade contratual, que garante ao particular a faculdade de contratar ou não
contratar, de escolher como e com quem estabelecer uma relação contratual e,
por óbvio, de decidir qual o conteúdo dos contratos, decorre da autonomia
privada.43 TULIO ROSEMBUJ
44 observa que a liberdade da empresa não se esgota no
exercício da liberdade contratual, no exercício do direito de propriedade ou na
atividade de produção de bens de terceiros no mercado livre: trata-se da garantia
de se poder combinar fatores de produção e de utilizar de riqueza para produzir
nova riqueza.
Já o princípio da livre concorrência pode ser compreendido como garantia de
oportunidades iguais a todos os agentes do mercado, de tal forma que o particular
possui a faculdade de conquistar a clientela por seus próprios méritos e na
expectativa de que sejam premiados os eficientes e excluídos os ineficientes,
embora seja vedada a detenção do mercado e a prática de concorrência desleal. A
livre concorrência tem como pressuposto a livre iniciativa e induz à distribuição de
recursos a preços mais baixos ao consumidor. Não se exige, contudo, identidade de
condições entre os partícipes do mercado, que, respeitados os limites prescritos
pelo Direito econômico, podem se valer de todas as suas forças para conquistar a
clientela45.
Note-se que nenhuma dessas liberdades é absoluta. As liberdades econômicas,
segundo EROS GRAU
46, nem mesmo em sua formulação original (Édito de Turgot, de
Fl. 2638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.183 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2020-83
44
1776) pretendiam a omissão total do Estado. Em trabalho publicado em 1969, LUIGI
FERRI
47 já apontava que: “El problema de la autonomia es ante de todo um
problema de limites, y de limites que son siempre el reflejo de normas juridicas, a
falta de las cuales el mismo problema no podría siquiera plantearse a menos que se
quiera identificar la autonomia com la liberdad natural o moral del hombre”.
O que se coloca em questão é a necessidade de manifestação expressa e clara do
legislador para a restrição de tal liberdade ou, ao menos, a existência de
razoabilidade na interpretação conduzida pela administração fiscal que conduza à
tal restrição. Afinal, como ensina TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ JÚNIOR
48, a “intervenção
que possa afetar a liberdade deve, antes de tudo, estar pautada por regras claras
e públicas, que permitam ao indivíduo planejar seu curso de vida, ciente das
consequências jurídicas de seus atos.” Resta evidenciado, então, que, a ausência
de decisão clara do agente competente (Poder Legislativo) é realmente fator
suficiente afastar restrição à liberdade de auto-organização consubstanciada na
penalização de operações societárias intermediárias, como é o caso da constituição
de empresas-veículo.
Por maior que seja o esforço dialético, uma investigação sistemática, com o cotejo
analítico das aludidas normas constitucionais, torna evidente não ser razoável a
interpretação que, à revelia de lei em sentido estrito nesse sentido, conclua que as
reorganizações societárias intermediárias ao encontro patrimonial da entidade
investida com o investimento faz que pereça o direito à amortização de ágio por
expectativa de rentabilidade futura legitimamente apurado.
Se há limites ao exercício da liberdade, também há limites à sua restrição, pois
“a liberdade pode ser disciplinada, mas não pode ser eliminada” 49. A exigência de
congelamento completo da estrutura societária do grupo empresarial, sob pena de
perda do direito à potencial amortização do ágio legitimamente apurado, sem
dúvida consiste em uma liberdade de empresa, de investimento, de organização e
de contratação.
Em linha com o quanto exposto acima, se uma liberdade econômica é bloqueada,
ainda que por via obtusa, o Estado deixa de “normar e regular, mas está dirigindo e,
com isso, substituindo-se a ela na estrutura fundamental do mercado”, o que é
consentâneo com a Constituição. Ocorre que a liberdade de empresa, que
pressupõe a livre contratação e auto-organização colocam em xeque a tese ora em
análise, pela qual uma operação válida perante o Direito privado e que não traz
qualquer “prejuízo” ao erário, seria sancionada com o perecimento do direito à
amortização fiscal das despesas de ágio garantida pela Lei n. 9.532/97.
Afinal, porque seria válida interpretação que conduz à manifesta desigualdade
tributária, autorizando a amortização do ágio a algumas empresas, mas negando-
a para outras? O exemplo dos fundos de previdência é muito ilustrativo, pois
geralmente há normas regulatórias que não permitem a absorção das empresas
investidas ou, ainda, que sejam absorvidas por estas. Porque seria legítimo
restringir o direito à livre iniciativa e de contratar de tais entidades, com a vedação
Fl. 2639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.183 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2020-83
45
à utilização de empresas veículo que pudesse adquirir o investimento e após
realizar os procedimentos societários necessários à amortização do ágio? Ou, com
olhos ao princípio da livre concorrência, porque tais fundos deveriam ser
submetidos a condições desiguais, com o cerceamento de seu direito à amortização
do ágio?
Tal consideração não se aplica apenas quando empresa adquirente do investimento
seja um fundo de previdência, instituição bancaria ou outras entidades com normas
regulatórias próprias. A interpretação proposta pela PFN imputaria à mais comum
das empresas desigualdade em relação a outras que se encontrem em situação
semelhante, o que redundaria em inevitável vilipendio do princípio da livre
concorrência. Para que reste evidenciada a seriedade de tal constatação, suponha-
se que três grupos empresariais do mesmo seguimento econômico concorram por
uma mesma fatia do mercado e todos realizaram recentes aquisições de
participação relevante em controladas e coligadas:
“Empresa A”: Nacional. Adquire os investimentos em outras pessoas jurídicas
nacionais e posteriormente os incorpora;
“Empresa B”: Nacional. Por motivos gerenciais, decide constituir uma empresa
veículo para a aquisição de investimento e a posterior incorporação da investida (ou
ser incorporada por esta);
“Empresa C”: Estrangeira. Por motivos gerenciais e também para viabilizar a
posterior amortização fiscal do ágio, decide constituir uma empresa veículo para a
aquisição de investimento e a posterior incorporação da investida (ou ser
incorporada por esta).
Se a interpretação sustentada pela PFN for levada a termo, apenas a “Empresa A”
estaria livre para se valer da opção fiscal outorgada pela Lei n. 9.532/97 e
amortizar o ágio à fração de 1/60 ao mês. Tanto a “Empresa B” quanto a empresa
“C” seriam privadas da possibilidade de se valer da economia de opção em questão.
O tratamento desigual e o desiquilíbrio concorrencial evidenciados nesse exemplo
hipotético denunciam a desproporcionalidade e ausência de razoabilidade dessa
interpretação que restringe direitos à revelia de lei que lhe dê suporte.
A desigualdade perpetrada por essa interpretação se mostra mais discriminatória,
no exemplo acima, em relação à “Empresa C”. Tratando-se de empresa estrangeira,
não se poderia cogitar que incorporasse diretamente a empresa brasileira investida
ou, ainda, que fosse incorporada por esta. A isonomia entre esta empresa e as
demais concorrentes de mercado apenas se verificaria se, por exemplo, a “Empresa
C” constituísse uma pessoa jurídica no Brasil (empresa-veículo), na qual pudesse
integralizar capital suficiente para a aquisição do investimento para, após, executar
a fórmula prescrita pelo legislador.
Fl. 2640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.183 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2020-83
46
A restrição ao direito do contribuinte à amortização de despesas com ágio, com a
consequente ampliação da maior participação do Estado no patrimônio privado,
encontra como obstáculo a liberdade de empresa, de investimento, de organização
e de contratação, torna defesa à administração fiscal ingerências às lícitas decisões
empresariais. Ausente lei em sentido estrito, sob pena de arbitrariedade, não pode
a administração fiscal se opor às aludidas reorganizações societárias, especialmente
quando tal ato conduza, por si só, à maior tributação do patrimônio privado.
4.3.3.
Propósitos negociais e extratributários nas operações fiscalizadas.
A existência de propósitos unicamente fiscais como locomotiva para o exercício de
liberdades econômicas tem polarizado a doutrina brasileira. De um lado, por
exemplo, PAULO AYRES BARRETO
50, leciona que o contribuinte possui o direito de
gerir as suas atividades com o menor ônus fiscal possível, desde que aja de forma
lícita, ou seja, sem a prática de atos qualificados como ilícitos, simulados ou
fraudulentos. Para esse professor, a tese que defende a desqualificação dos
negócios realizados exclusivamente para a redução da carga tributária conduziria à
obrigação de o contribuinte sempre ter de escolher a forma mais onerosa em
termos fiscais para a sua atividade.51 Em outra direção, por exemplo, MARCO
AURÉLIO GRECO
52 sustenta que “a atitude do Fisco no sentido de desqualificar e
requalificar os negócios privados somente poderá ocorrer se puder demonstrar de
forma inequívoca que o ato foi abusivo porque sua única ou principal finalidade foi
conduzir a um menor pagamento de imposto”.
No caso dos autos, a discussão ganha novas cores. Afinal, o legislador tributário
prescreveu, por meio dos arts. 7o e 8o da Lei n. 9.532/97, uma receita operacional
básica que deve ser seguida pelo contribuinte, que exige basicamente que seja
realizada operação de absorção patrimonial (incorporação, fusão ou cisão) por
razões exclusivamente tributárias: a amortização do ágio.
Tratando-se de opção fiscal (ou economia de opção, conforme exposto adiante), o
legislador abre caminhos diversos ao contribuinte, entre os quais este poderá
escolher aquele que melhor lhe aprouver e assumidamente interessado na carga
fiscal que lhe seja menos onerosa. Assim como uma pessoa física não precisa
demonstrar por quais razões deseja adotar o modelo “simplificado” ou “completo”
para sua DIRPF, a investidora e investida não precisam demonstrar quaisquer
razões extratributárias para que procedam a absorção patrimonial necessária à
operacionalizar a amortização fiscal do ágio fundado em expectativa de
rentabilidade futura.
Uma operação realizada por determinado partilhar, que trilhe um caminho aberto
por lei que prescreve opções fiscais, encontra-se legitimada imediatamente pelo
legislador ordinário. Nesse caso, é impróprio inquirir do particular qualquer outra
justificativa, sob pena subjugar-se a competência do Poder Legislativo. Se o
legislador outorgou uma economia de opção às empresas que adquiram
investimento em controladas ou coligadas com ágio fundado em expectativa de
rentabilidade futura, prescrevendo uma fórmula operacional básica para a
Fl. 2641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.183 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2020-83
47
implementação dessa opção fiscal, então aqueles que estiverem dispostos a
implementar uma incorporação, fusão ou cisão (absorção patrimonial) estarão
suficientemente legitimados pelo agente competente (Poder Legislativo) a fazê-lo
ainda que exclusivamente para a implementação dessa condição.
Se por qualquer motivo determinada empresa (investidora), que tenha adquirido
investimento relevante em outra pessoa jurídica (investida) com sobrepreço
fundado em expectativa de rentabilidade futura, restar impossibilitada ou
encontrar obstáculos para absorver o patrimônio da empresa investida (ou vice-
versa), poderá, ainda que imbuída única e exclusivamente no propósito de se valer
da economia de opção e aproveitar a amortização fiscal do ágio, realizar as
restruturações societárias necessárias para desobstruir o seu caminho. Se a
constituição de uma outra subsidiária para lhe transferir o investimento for a
solução, a operação estará suficientemente justificada pelo propósito de viabilizar a
fórmula operacional básica prescrita pelos arts. 7o e 8o da Lei 9.532/97, não lhe
sendo exigida a demonstração de qualquer outro propósito extratributário. Não há,
nessa hipótese, qualquer óbice no Direito privado ou no Direito tributária para a
realização da referida restruturação societária e transferência do investimento com
ágio.
De fato, o legislador tributário estabeleceu uma fórmula operacional básica para
que fossem emparelhados o ágio escriturado pela investidora com os efetivos
lucros gerados pela empresa investida, cuja expectativa tenha dado causa ao ágio
apurado quando de sua aquisição. O propósito da realização das operações de
absorção patrimonial é justamente cumprir com a necessidade técnica do
emparelhamento de receitas e despesas observada pelo legislador para possibilitar
a amortização do ágio.
Nesse cenário, por ser impróprio inquirir do particular propósitos extratributários
para a implementação de opção fiscal prescrita pelo legislador competente, o
chamado “propósito negocial” nas operações para a implementação da fórmula
operacional básica prescrita nos arts. 7o e 8o da Lei n. 9.532/97 é indiferente e não
interfere na legitimidade da amortização fiscal do ágio.
Em síntese, parece-me mais harmônico com a fórmula tributária do
aproveitamento fiscal do ágio introduzida pela Lei no 9.532/97 como forma de regrar de
maneira clara o tratamento do ágio e, assim, conferir segurança jurídica para fomento das
desestatizações e operações de M&A, interpretá-la como mecanismo para permitir o
confronto de despesas com receitas na apuração do resultado a partir da confusão
patrimonial entre investidora e investida4 (ou suas respectivas sucessoras), atendendo ao
matching principle e superando os efeitos da ausência, no sistema brasileiro, da apuração
consolidada dos balanços das empresas subsidiárias e sua respectiva controladora (push
down accounting).

4 AMARO, Luciano. Amortização fiscal do ágio por rentabilidade futura, in Direito, Economia e Política: Ives
Gandra, 80 anos do humanista. São Paulo : Ed. IASP, 2015, p. 719.
Fl. 2642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.183 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2020-83
48
Não me parece ter sido a intenção manifesta no texto legal (artigos 7o e 8o
da Lei no 9.532/97), que criou economia de opção sem vedar (nem mesmo com as
alterações promovidas pela Lei no 12.973/2014) a reorganização e segregação de ativos
partir de sua alocação em sociedades (ainda que intermediárias) por meio de
mecanismos societários variados (e.g. cisão parcial ou mera constituição com conferência
dos ativos a título de integralização ou aumento de capital).
Tampouco se exige propósito negocial extrafiscal na eleição pelas partes da
forma por meio da qual será realizada a aquisição do bem desejado, nem mesmo se
exige a existência de substância econômica operacional em sociedades intermediárias
usualmente alcunhadas de “veículo”.
A legislação apenas exigiu a união não simulada da investida e da
investidora (ou as sucessoras de seus acervos) em que registrado o ágio originado em
legítima operação a mercado, para que se emparelhem a despesa incorrida (o ágio, o
valor pago pela expectativa de rentabilidade futura) e a própria rentabilidade futura pela
qual se pagou o sobrepreço.
Assim, não encontram respaldo no direito Brasileiro as teorias estrangeiras,
como a teoria do propósito negocial e da substância econômica5. Ademais, admitir tais
figuras implica ampla indeterminação legal e consequentemente a transferência, para a
administração tributária, do papel de suprir tal indeterminação, violando a separação entre
os Poderes, a segurança jurídica, e a legalidade material escorada no art. 150, I da
Constituição Federal6.
Nesse sentido, partilho das considerações expostas pelo Conselheiro
Alexandre Evaristo Pinto, no julgamento do Acórdão no 1201-006.328, que a seguir
transcrevo:
“Considerando que o sistema jurídico tributário brasileiro tem como premissa a
segurança jurídica, é fundamental que os contribuintes possuam uma previsibilidade
acerca das consequências dos atos que serão praticados para que eles possam
decidir por fazê-los ou não diante de tais consequências.
Uma das principais faces da segurança jurídica no âmbito do Direito Tributário se dá
com base no princípio da legalidade, por meio do qual toda e qualquer tributação
dependerá de previsão legal, assim como as proibições a determinados
comportamentos devem ser expressas.

5 “Essas considerações demonstram que as regras comportamentais constitutivas da legalidade não podem
ser simplesmente afastadas por princípios ou finalidades estatais relativas ao aumento da arrecadação. Só
o Poder Legislativo pode votar uma lei, sendo vedado a qualquer outro Poder o exercício dessa função7. Só
a lei pode instituir ou aumentar tributo, sendo a lei o ato normativo aprovado de acordo com o procedimento
legislativo. Sendo assim, não se pode aceitar que razões fiscais, mesmo que bem fundamentadas, venham
a superar a razão para obedecer às regras.” Cf. ÁVILA, Humberto. “Legalidade tributária multidimensional”.
In FERRAZ, Roberto. (Coord.). Princípios e Limites da Tributação. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 277-
291.
6 ÁVILA, Humberto. Legalidade tributária material: conteúdo, critérios e medida do dever de determinação.
2.ED. São Paulo: Malheiros, 2023.
Fl. 2643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.183 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2020-83
49
No âmbito do Direito Tributário, já houve tentativas de se estabelecer uma norma
geral anti elisiva, no entanto, até hoje esta norma não foi instituída. Nessa linha, o
parágrafo único do artigo 116 do Código Tributário Nacional (incluído pela Lei
Complementar n. 104/01), trouxe apenas uma norma anti dissimulação e ainda
expressa previsão legal de que tal norma será regulamentada, o que não veio a
acontecer.
Muito pelo contrário, já houve tentativa de regulamentação tanto na Medida
Provisória n. 66/02, quanto pela Medida Provisória n. 685/15, mas em ambas as
situações o Congresso Nacional rejeitou explicitamente essa regulamentação, por
mais que ambas as medidas provisórias tenham sido convertidas em lei ordinária.
Assim, teorias estrangeiras de combate aos planejamentos tributários como
propósito negocial, abuso de forma, abuso de direito, consideração econômica,
dentre outras, permanecem alienígenas em relação ao nosso ordenamento jurídico
brasileiro.
Com fundamento na premissa da segurança jurídica, cabe ao contribuinte verificar a
legalidade ou ilegalidade de uma determinada situação jurídica a ser por ele
praticada.
Dessa forma, entendo que aos julgadores de um processo administrativo ou judicial
caberia a análise tão somente se os atos praticados pelo contribuinte estão de
acordo ou contrários à lei.
Aliás, nessas premissas se alicerçaram o julgamento do Superior Tribunal de Justiça
quando julgou a validade do ágio interno anteriormente à Lei 12.793/2014:
PROCESSUAL
CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIM DE PREQUESTIONAMENTO. MULTA.
DESCABIMENTO. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO.
ÁGIO. DESPESA. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. OPERAÇÃO ENTRE PARTES
DEPENDENTES. POSSIBILIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO ANTERIOR À ALTERAÇÃO LEGAL.
EMPRESA-VEÍCULO. PRESUNÇÃO DE INDEDUTIBILIDADE. ILEGALIDADE.
1. Não há violação do art. 1.022, II, do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara
e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão
embargado, como no caso dos autos.
2. Hipótese em que a Corte Regional apresentou motivação clara e expressa a respeito: a)
da possibilidade de dedução do ágio no caso concreto, visto que o instituto teria
efetivamente ocorrido (e não artificialmente criado); b) da impossibilidade de criação de
hipóteses de "indedutibilidade" não previstas na lei, tal como pretendeu fazer o Fisco; c)
da extensão da Lei n. 9.532/1997, notadamente dos seus arts. 7o e 8o; d) da ocorrência
efetiva de investimento (aporte de recursos), tendo enfrentado diretamente as questões
postas em discussão e entregado a prestação jurisdicional nos limites da lide.
3. Quanto à alegada violação do art. 1.026, § 2o, do CPC, assiste razão jurídica à
recorrente, uma vez que os aclaratórios foram interpostos com o objetivo de
prequestionamento, pelo que aplicável a Súmula 98 do STJ no particular.
Fl. 2644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.183 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2020-83
50
4. A controvérsia principal dos autos consiste em saber se agiu bem o Fisco ao promover a
glosa de despesa de ágio amortizado pela recorrida com fundamento nos arts. 7o e 8o da
Lei n. 9.532/1997, sob o argumento de não ser possível a dedução do ágio decorrente de
operações internas (entre sociedades empresárias dependentes) e mediante o emprego
de "empresa-veículo".
5. Ágio, segundo a legislação aplicável na época dos fatos narrados na inicial, consistiria na
escrituração da diferença (para mais) entre o custo de aquisição do investimento (compra
de participação societária) e o valor do patrimônio líquido na época da aquisição (art. 20
do Decreto-Lei n. 1.598/1977).
6. Em regra, apenas quando há a alienação, liquidação, extinção ou baixa do investimento
é que o ágio a elas vinculado pode ser deduzido fiscalmente como custo, para fins de
apuração de ganho ou perda de capital.
7. A exceção à regra da indedutibilidade do ágio está inserida nos arts. 7o e 8o da Lei n.
9.532/1997, os quais passaram a admitir a dedução quando a participação societária é
extinta em razão de incorporação, fusão ou cisão de sociedades empresárias.
8. A exposição de motivos da Medida Provisória n. 1.602/1997 (convertida na Lei n.
9.532/1997) visou limitar a dedução do ágio às hipóteses em que fossem acarretados
efeitos econômico-tributários que a justificassem.
9. O Código Tributário Nacional autoriza que a autoridade administrativa promova o
lançamento de ofício quando "se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em
benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação" (art. 149, VII) e também contém
norma geral antielisiva (art. 116, parágrafo único), a qual poderia, em última análise, até
mesmo justificar a requalificação de negócios jurídicos ilícitos/dissimulados, embora
prevaleça a orientação de que a "plena eficácia da norma depende de lei ordinária para
estabelecer os procedimentos a serem seguidos" (STF, ADI 2446, rel. Min. Carmen Lúcia).
10. Embora seja justificável a preocupação quanto às organizações societárias
exclusivamente artificiais, não é dado à Fazenda, alegando buscar extrair o "propósito
negocial" das operações, impedir a dedutibilidade, por si só, do ágio nas hipóteses em
que o instituto é decorrente da relação entre "partes dependentes" (ágio interno), ou
quando o negócio jurídico é materializado via "empresa-veículo"; ou seja, não é cabível
presumir, de maneira absoluta, que esses tipos de organizações são desprovidos de
fundamento material/econômico.
11. Do ponto de vista lógico-jurídico, as premissas em que se baseia o Fisco não resultam
automaticamente na conclusão de que o "ágio interno" ou o ágio resultado de operação
com o emprego de "empresa-veículo" impediria a dedução do instituto em exame da base
de cálculo do lucro real, especialmente porque, até 2014, a legislação era silente a esse
respeito.
12. Quando desejou excluir, de plano, o ágio interno, o legislador o fez expressamente
(com a inclusão do art. 22 da Lei n. 12.973/2014), a evidenciar que, anteriormente, não
havia vedação a ele.
13. Se a preocupação da autoridade administrativa é quanto à existência de relações
exclusivamente artificiais (como as absolutamente simuladas), compete ao Fisco, caso a
caso, demonstrar a artificialidade das operações, mas jamais pressupor que o ágio entre
partes dependentes ou com o emprego de "empresa-veículo" já seria, por si só, abusivo.
Fl. 2645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.183 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2020-83
51
14. No caso concreto, adotando o cenário fático narrado na sentença e no acórdão, em
razão dos limites impostos pela Súmula 7 do STJ, não há demonstração de que as
operações entabuladas pela parte recorrida foram atípicas, artificiais ou desprovidas de
função social, a ponto de justificar a glosa na dedução do ágio.
15. Recurso especial parcialmente provido, apenas para afastar a multa imposta em face
da interposição dos embargos de declaração.
(REsp n. 2.026.473/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
5/9/2023, DJe de 19/9/2023.)
Com efeito, na oportunidade, consignou o relator em seu voto:
Não há proibição legal para que uma sociedade empresária seja criada como "veículo"
para facilitar a realização de um negócio jurídico; inclusive há razões reais ("propósito
negocial") para tanto, pois é possível que as pessoas jurídicas originais queiram manter
sua segregação por diversas razões (estratégicas, econômicas, operacionais...).”
Estabelecemos, portanto, que o Direito Brasileiro não possui uma norma tributária
antielisão nem figuras típicas (como exige a regra constitucional da legalidade) que permitam a
adoção de categorias do Direito estrangeiro (como propósito negocial, empresa veículo e real
adquirente) ou a análise econômica das operações para desconsiderar estruturas societárias lícitas
adotadas pelo contribuinte visando à economia fiscal. A requalificação jurídica dos fatos é
possível, mas a legislação pátria elege a simulação como mote de superação de estruturas
consideradas artificiais (art. 149, VIII, CTN), e o parágrafo único do art. 116 do CTN (que tampouco
foi aventado pela autoridade autuante) trata de evasão fiscal (não de elisão), além de depender de
regulamentação específica para que seja aplicado, conforme bem decidiu o STF ao julgar a ADI no
2.446.
Firmadas estas premissas, a autuação somente poderia, em tese, amparar-se na
acusação de simulação, cuja presença no caso em tela avaliaremos ao longo do endereçamento
dos argumentos das partes, adotando-se como fio condutor a minuciosa peça da Fazenda
Nacional.
Ao desempenhar este mister, acabaremos por apreciar a própria presença de
motivos extrafiscais e substância econômica, para a eventualidade de tais elementos eleitos pela
fiscalização serem relevantes para algum membro do colegiado.

2.1.2 ÁGIO INTERNO
A Fazenda Nacional argui, inicialmente, a título de Contrarrazões ao Recurso
Voluntário, a improcedência dos argumentos do Contribuinte, reforçados em seu Recurso
Voluntário, de que:
i) o Decreto-lei n. 1.598/77 não distinguiria as aquisições entre partes
independentes e entre empresas sob controle comum para o fim de
Fl. 2646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.183 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2020-83
52
determinar o cômputo do ágio no valor contábil para apuração do ganho
de capital; e
(ii) o caso em tela seria distinto daqueles que formaram a jurisprudência do
CARF sobre o Ágio Interno.
Passando à análise, o Decreto Lei n o 1.598/77 tanto na sua redação original quanto
após as alterações promovidas pela Lei 12.973/14, define em seu art. 31, § 1o, que o ganho de
capital tributável auferido pelas pessoas jurídicas deve ser calculado considerando se o valor
contábil da participação como custo de aquisição, expressão definida no art. 33 como a soma
algébrica do valor de patrimônio líquido, mais ou menos-valia de ativos e ágio por rentabilidade
futura, também sem alterações relevantes ao caso em questão mesmo após a Lei no 12.973/14.
Vejamos:
Art 33 - O valor contábil, para efeito de determinar o ganho ou perda de capital
na alienação ou liquidação do investimento em coligada ou controlada avaliado
pelo valor de patrimônio líquido (art. 20), será a soma algébrica dos seguintes
valores:
Art. 33. O valor contábil, para efeito de determinar o ganho ou perda de capital na
alienação ou liquidação do investimento avaliado pelo valor de patrimônio líquido
(art. 20), será a soma algébrica dos seguintes valores: (Redação dada pela Lei no
12.973, de 2014) (Vigência)
I - valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado na
contabilidade do contribuinte;
II - saldo não amortizado de ágios ou deságios na aquisição da participação com
fundamento na letra a do § 2o do artigo 20;
II - ágio ou deságio na aquisição do investimento, ainda que tenha sido
amortizado na escrituração comercial do contribuinte, excluídos os computados,
nos exercícios financeiros de 1979 e 1980, na determinação do lucro real.
(Redação dada pelo Decreto-lei no 1.730, 1979) (Vigência)
II - de que tratam os incisos II e III do caput do art. 20, ainda que tenham sido
realizados na escrituração comercial do contribuinte, conforme previsto no art. 25
deste Decreto-Lei; (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
III - ágio ou deságio na aquisição do investimento com fundamento nas letras b e
c do § 2o do artigo 20, ainda que tenha sido amortizado na escrituração comercial
do contribuinte; (Revogado pelo Decreto-lei no 1.730, 1979)
IV - provisão para perdas (art. 32) que tiver sido computada na determinação do
lucro real. (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 1o - Os valores de que tratam os itens II a IV serão corrigidos monetariamente.
(Revogado pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 2o - Serão computados na determinação do lucro real:
Fl. 2647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.183 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2020-83
53
a) como ganho de capital, o acréscimo do valor de patrimônio líquido decorrente
de aumento na porcentagem de participação do contribuinte no capital social da
coligada ou controlada, resultante de modificação do capital social desta com
diluição da participação dos demais sócios;
b) como perda de capital, a diminuição do valor de patrimônio líquido decorrente
de redução na porcentagem da participação do contribuinte no capital social da
coligada ou controlada, em virtude de modificação no capital social desta com
diluição da participação do contribuinte.
§ 2o - Não será computado na determinação do lucro real o acréscimo ou a
diminuição do valor de patrimônio líquido de investimento, decorrente de ganho
ou perda de capital por variação na porcentagem de participação do contribuinte
no capital social da coligada ou controlada. (Redação dada pelo Decreto-lei no
1.648, de 1978)
§ 2o Não será computado na determinação do lucro real o acréscimo ou a
diminuição do valor de patrimônio líquido de investimento, decorrente de ganho
ou perda por variação na porcentagem de participação do contribuinte no capital
social da investida. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)”

E o artigo 20 do Decreto-lei no 1.598/77, de transcrição relevante dada a remissão a
ele feita pela redação atual do art. 33, deixa clara a inclusão do ágio por rentabilidade futura no
valor contábil:
“Art. 20. O contribuinte que avaliar investimento pelo valor de patrimônio líquido
deverá, por ocasião da aquisição da participação, desdobrar o custo de aquisição
em: (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo
com o disposto no artigo 21; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição
do investimento e o valor de que trata o número I.
II - mais ou menos-valia, que corresponde à diferença entre o valor justo dos
ativos líquidos da investida, na proporção da porcentagem da participação
adquirida, e o valor de que trata o inciso I do caput; e (Redação dada pela Lei no
12.973, de 2014) (Vigência)
III - ágio por rentabilidade futura (goodwill), que corresponde à diferença entre o
custo de aquisição do investimento e o somatório dos valores de que tratam os
incisos I e II do caput. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)”

Ambas as redações não tratam do chamado ágio interno embora o diploma o
conhecesse e tenha limitado sua utilização. O art. 20 da própria Lei no 12.973/2014 limitou a
possibilidade de que a mais valia de ativos integrasse o custo dedutível em apuração de ganho de
Fl. 2648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.183 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2020-83
54
capital do bem que lhe deu causa, ou fosse computado para dedução das quotas de
amortização, quando a operação se deu entre partes dependentes. Vejamos:

“Art. 20. Nos casos de incorporação, fusão ou cisão, o saldo existente na
contabilidade, na data da aquisição da participação societária, referente à mais-
valia de que trata o inciso II do caput do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977 , decorrente da aquisição de participação societária entre
partes não dependentes, poderá ser considerado como integrante do custo do
bem ou direito que lhe deu causa, para efeito de determinação de ganho ou
perda de capital e do cômputo da depreciação, amortização ou exaustão.
(Vigência)
(...)
“Art. 21. Nos casos de incorporação, fusão ou cisão, o saldo existente na
contabilidade, na data da aquisição da participação societária, referente à menos-
valia de que trata o inciso II do caput do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977 , deverá ser considerado como integrante do custo do bem ou
direito que lhe deu causa para efeito de determinação de ganho ou perda de
capital e do cômputo da depreciação, amortização ou exaustão. (Vigência)”
Por outro lado, o art. 22, ao dispor sobre o ágio por expectativa de rentabilidade
futura (goodwill), impôs tal limitação tão somente à dedução das contrapartidas de amortização
do goodwill, mas não vedou que integrasse o custo na apuração de ganho ou perda de capital
por ocasião da alienação do investimento. Vejamos:
“Art. 22. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detinha participação societária adquirida
com ágio por rentabilidade futura ( goodwill ) decorrente da aquisição de
participação societária entre partes não dependentes, apurado segundo o
disposto no inciso III do caput do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977 , poderá excluir para fins de apuração do lucro real dos
períodos de apuração subsequentes o saldo do referido ágio existente na
contabilidade na data da aquisição da participação societária, à razão de 1/60
(um sessenta avos), no máximo, para cada mês do período de apuração.
(Vigência)
§ 1o O contribuinte não poderá utilizar o disposto neste artigo, quando:
I - o laudo a que se refere o § 3o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, não for elaborado e tempestivamente protocolado ou
registrado;
II - os valores que compõem o saldo do ágio por rentabilidade futura ( goodwill )
não puderem ser identificados em decorrência da não observância do disposto no
§ 3o do art. 37 ou no § 1o do art. 39 desta Lei.
Fl. 2649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.183 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2020-83
55
§ 2o O laudo de que trata o inciso I do § 1o será desconsiderado na hipótese em
que os dados nele constantes apresentem comprovadamente vícios ou
incorreções de caráter relevante.
§ 3o A vedação prevista no inciso I do § 1o não se aplica para participações
societárias adquiridas até 31 de dezembro de 2013, para os optantes conforme o
art. 75, ou até 31 de dezembro de 2014, para os não optantes.
Mesmo assim, se houvesse a tal vedação na Lei no 12.973/14 para o caso em
questão, não se aplicaria o caso em questão, em que as participações societárias alienadas em
2015 foram adquiridas entre 2003 e 2008.
Portanto, não assiste razão à Fazenda quanto à primeira das duas alegações.
Quanto à segunda alegação do Contribuinte, de que a jurisprudência do CARF sobre
o ágio interno teria sido formada em discussões sobre a dedução das contrapartidas de
amortização em 60 meses, sem considerar casos de inclusão do ágio no valor contábil para a
apuração de ganhos ou perdas de capital, tampouco parece assistir razão à Fazenda Nacional.
De fato, o Acórdão 1402-001.917, de 2015, colacionado na peça da PGFN negou
provimento ao Recurso Voluntário do Contribuinte, que pleiteava a inclusão do ágio no valor
contábil para fins de apuração do ganho de capital na alienação da participação societária.
Entretanto, forçoso notar que se trata de decisão já com cerca de uma década de idade, formada
por voto de qualidade.
Ademais, o voto vencedor, da lavra do Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto
fundamenta-se não no caráter interno do ágio, mas na artificialidade das operações que lhe
deram ensejo, a qual foi corroborada por diversos elementos dentre os quais destacou-se a
ausência de prova de pagamento do preço.
Por fim, não é demais ressalvar que, independentemente da razão para tanto, fato
é que a esmagadora maioria de decisões do CARF sobre o chamado ágio interno versa sobre a
dedução das contrapartidas de amortização em quotas, e não de operações de apuração de perda
ou Ganho de Capital.
Assim, sobre este ponto tampouco assiste razão à Fazenda.

2.1.2.1 A) CARACTERIZAÇÃO DE “ÁGIO INTERNO”: AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO ECONÔMICO OU PROPÓSITO
NEGOCIAL.

A Fazenda Nacional, neste tópico de sua peça, defende a excepcionalidade da
dedução das contrapartidas de amortização do ágio, asseverando que, como regra, somente
poderia ser aproveitado fiscalmente como fator de incremento do custo contábil no momento da
Fl. 2650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.183 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2020-83
56
alienação, para fins de apuração de ganho ou perda de capital, justamente a situação ora sob
comento.
Na sequência, assevera que para haver ágio deve haver propósito negocial
(extrafiscal) na operação que lhe deu suporte, e que a formação do ágio deve decorrer de negócio
comutativo entre partes independentes, no qual o adquirente suporte o ônus econômico da
operação na qual se adquiriu a participação com ágio.
Afirma que a defesa do contribuinte sequer expôs a existência de propósito
negocial pelo contribuinte na operação de aquisição da Goodyear-Venezuela, limitando-se a
argumentos formais contrariamente ao que se verifica nas defesas de outros contribuintes sobre
este questionamento, e que para justificar sua venda de volta para a controladora norte-
americana teria apresentado mera justificativa retórica de que o colapso da economia
venezuelana em 2010 justificou a alienação do investimento, limitando-se, no todo, a ressaltar
que (i) houve efetiva transferência de recursos financeiros, (ii) que a operação atendeu aos
padrões de mercado porque foram observadas as normas de preços de transferência impostas
pelo ordenamento dos Estados Unidos da América; e (iii) não foi interposta empresa-veículo
Acerca do efetivo pagamento, assevera que a existência de fluxo financeiro não
comprova a efetividade da operação, havendo inclusive diferença entre o valor do contrato (US$
145 milhões) e o valor do efetivo desembolso (US$ 49 milhões).
Sobre o atendimento às regras de preços de transferência dos Estados Unidos da
América, assevera que o objetivo de tal legislação seria distinto da análise da fiscalização para
evitar a erosão da base tributária nacional, de modo que seu respeito não implica qualquer
comprovação de respeito a parâmetros de mercado na fixação do preço, já que o padrão arm ́s
length é limitado quanto à sua aptidão para emular o que seria contratado entre partes
independentes.
Alega também que não vislumbraria propósito negocial no fato de que “a
controlada desembolsou cerca de U$ 206 milhões para aquirir uma terceira sociedade do grupo,
posteriormente devolveu esta sociedade à controladora pelo valor de U$ 145 milhões, sendo o
saldo a pagar efetivamente de cerca de U$ 49 milhões, e neste intervalo ainda arcou com
aumento de capital na investida de cerca de R$ 72 milhões”, de maneira que a sociedade brasileira
arcou com elevado ônus financeiros injustificado.”
Já sobre a falta de interposição de empresa veículo, afirma que a artificialidade de
uma operação não se restringe a esta hipótese.
A Fazenda prossegue asseverando que o item 50 da Orientação Técnica CPC
02/2008 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis vedaria o reconhecimento do ágio quando
adquirido da própria entidade, assim entendida fora dos estritos limites de um CNPJ:
“É importante lembrar que só pode ser reconhecido o ativo intangível ágio por
expectativa de rentabilidade futura se adquirido de terceiros, nunca o gerado
pela própria entidade (ou mesmo conjunto de empresas sob controle comum). E
Fl. 2651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.183 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2020-83
57
o adquirido de terceiros só pode ser reconhecido, no Brasil, pelo custo, vedada
completamente sua reavaliação. (grifo nosso)”

Passando à análise, devemos dividir a apreciação dos argumentos em questão em
blocos.

2.1.2.1.1 Possibilidade de ágio interno integrar o valor contábil do investimento

Já esclarecemos ser procedente a assertiva do Recurso Voluntário de que nem o
Decreto-lei no 1.598/77 em sua redação anterior à Lei no12.973/14, nem mesmo as alterações
promovidas pela Lei no 12.973/14 diferenciaram a composição do valor contábil das participações
societárias adquiridas com ágio por expectativa de rentabilidade futura, a depender de a operação
que ensejou o registro do ágio ter se dado entre partes dependentes ou entre partes
independentes.
A vedação ao chamado ágio interno foi inserida somente com a Lei no 12.973/14
em seu artigo 22, que restringiu a vedação à dedução das contrapartidas de amortização do ágio,
muito embora o artigo 20 da mesma lei tenha, ao tratar da mais valia de ativos, estendido tal
restrição também à composição do valor contábil do bem a ser computado na apuração de
Ganhos ou Perdas de Capital.
Não havendo qualquer vedação, não se pode admitir o atalho argumentativo do
qual se vale a autuação. Relevante é verificar se a operação que gerou o ágio é ou não artificial.
Quanto à questão contábil, é necessária alguma contextualização para que não se
interprete de maneira equivocada a item 50 da Orientação Técnica CPC 02/2008.
Um primeiro ponto importante a ser lembrado é que a lei tributária, de maneira
independente da contabilidade (especificamente o art. 20 do Decreto-lei no 1.598), ao determinar
o desdobramento do custo de aquisição, não faz nenhuma menção a se a aquisição é de uma
sociedade parte do grupo econômico ou não.
Dessa maneira, seguindo o comando do artigo 20 do decreto-lei 1.598, ainda que
se trate de ágio interno a sociedade adquirente está obrigada considerar o ágio no
desdobramento do custo de aquisição.
Portanto, não há vedação ao registro do ágio interno para fins fiscais. Há, é verdade,
mas apenas para ágios formados a partir de 2014, uma vedação ao aproveitamento do ágio
interno (formado em relação entre partes “dependentes”) via exclusão correspondente às quotas
de amortização, situação distinta da ora sob questão.
Portanto, analisando somente a legislação tributária, há uma obrigatoriedade de
desdobramento do custo de aquisição considerando o ágio por rentabilidade futura, mesmo
Fl. 2652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.183 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2020-83
58
tratando-se de ágio formado entre partes dependentes, sendo que esse ágio integra o valor
contábil tanto no cenário anterior quanto no posterior à Lei no 12.973/14, mas desde a 12.973/14
não pode ensejar a exclusão do valor correspondente às quotas de amortização.
Sobre a limitação do termo “aquisição” às operações entre partes independentes,
tampouco entendo ter qualquer substância, notadamente considerando que estas mesmas
operações de compra e venda de bens entre partes dependentes são consideradas “aquisição”
para fins de incidência dos próprios IRPJ e CSLL, bem como do PIS e da COFINS, inexistindo
qualquer hipótese de exclusão da correspondente receita tão somente por ter se dado a operação
entre partes dependentes.
Ademais, se não pode haver “aquisição” entre partes dependentes como defende a
autuação, no caso em questão tampouco seria possível falar em “aquisição” pela controladora
norte-americana e, consequentemente, não teria havido sequer a alienação e a apuração do
ganho de capital cujos efeitos tributários aqui se discute. A própria autuação em questão careceria
de sentido.
Valendo-nos do mesmo autor citado pelas Contrarrazões da Fazenda Nacional,
podemos extrair conclusões interessantes sobre a validade do ágio interno.
Para Edmar de Oliveira Andrade Filho:
“As leis tributárias devotam especial atenção às operações realizadas por sujeito
passivo com pessoas ligadas (art. 465 do RIR/99) ou partes relacionadas. O
espectro significativo destas expressões é amplo e variado; são consideradas
pessoas ligadas às sociedades coligadas (art. 243, §1o, da Lei n. 6.404/76) ou
controladas (§2o) e também as pessoas que, por determinação legal, sejam
consideradas “interdependentes”, interligadas” ou vinculadas”
“As partes relacionadas podem fazer o que a lei não proíbe, ou não fazê-lo nas
mesmas condições que contratariam com terceiros independentes; as pessoas
jurídicas são distintas das pessoas jurídicas são distintas das pessoas dos sócios,
cabendo unicamente à lei restringir a densidade normativa deste princípio
jurídico. As citadas normas de bloqueio existem para eliminar os efeitos das
operações realizadas fora do âmbito do princípio da equidade ou do ‘dealing at
arms length’”7
O autor, portanto, confirma inexistir vedação ao ágio interno, sendo que o fator
relevante é ao fim e ao cabo a averiguação da artificialidade das operações. Adverte o autor:
“a menos que o ágio não seja fruto de uma operação legítima (sincera e
devidamente documentada), não cabe às autoridades fiscais contestar a sua

7 ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Estudos e Pareceres sobre Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas.
São Paulo : MP Editora, 2007. p. 49 s 51.
Fl. 2653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.183 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2020-83
59
existência e os respectivos efeitos, salvo em caso de fraude, sonegação ou
conluio”8
Já sob a ótica contábil, a descontextualização do CPC 02 pode trazer alguma neblina
sobre o tema. Na contabilidade, muitas vezes as demonstrações financeiras são consolidadas, ou
seja, consolida-se as demonstrações financeiras dos vários CNPJs que compõem uma entidade,
que pode coincidir com o grupo econômico. Dessa forma, cada pessoa jurídica do grupo
econômico terá suas demonstrações individuais, e o grupo como um todo, que pode ou não ter
registro de grupo econômico conforme facultado pelo art. 269 da lei no 6.404/67, apresentará
demonstrações consolidadas ao mercado.
Sob a ótica das demonstrações consolidadas, os recursos que transitam entre
pessoas jurídicas deste grupo acabam não gerando reflexos para essa entidade supra-CNPJ, por
isso não faz sentido registrar ágio formado em relações entre partes dependentes. Essa é a
realidade para a qual as normas contábeis do padrão IFRS foram pensadas, razão pela qual a maior
parte dos países que adotou o padrão IFRS adotou essas normas somente para as demonstrações
consolidadas, mas não para as demonstrações individuais.
No Brasil, a despeito da adoção do padrão IFRS, se utiliza, sobretudo para fins
tributários, somente as demonstrações individuais, de maneira que o registro do ágio interno não
é indiferente, merecendo registro.
Consequentemente temos normas que muitas vezes estão desenhadas para
demonstrações consolidadas, que temos de aplicar para as demonstrações individuais,
considerando a norma específica de combinação de negócios (CPC 159), em cujo “Alcance” consta
a ressalva de que ele não se aplica para as negociações entre partes sob controle comum,
justamente porque ele foi cunhado para esse cenário de demonstrações consolidadas.
Diante disso temos de interpretar a norma contábil para criar nossa própria política
contábil, sendo sua fiscalização atribuída à CVM no âmbito das companhias abertas.
Nesse cenário, algumas entidades registram transações entre partes dependentes
pelo custo sem registro nenhum ágio, havendo quem entenda que a melhor forma de
evidenciação é aplicando a CPC 15 e registrando o ágio contrariamente ao que prevê o item 50 do
CPC 02.
É uma questão controversa. No âmbito internacional o IASB está discutindo
soluções e propondo normas sobre as “Business Combinations under Common Control” (BUCC),
sem ter solucionado ainda a questão.

8 ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Imposto de Renda das Empresas. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2006. p. 380
a 382.
9 “2. Este Pronunciamento é aplicável às operações ou a outros eventos que atendam à definição de
combinação de negócios. Este Pronunciamento não se aplica: (...) (c) em combinação de entidades ou
negócios sob controle comum (os itens B1 a B4 contêm orientações adicionais).”
Fl. 2654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.183 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2020-83
60
No Brasil, a CVM já foi instada a julgar a questão, entendendo que as normas
contábeis não imporiam vedação de registro do ágio, mas, pelo contrário, deveriam ser
interpretadas conforme o contexto de sua criação, ou seja, sob a ótica das preocupações válidas
para países onde se faz demonstrações individuais.
No caso Mahle Metal Leve, por exemplo, a CVM concordou que o registro do ágio
interno seria necessário, sobretudo para proteger o interesse de sócios minoritários, pois a
transação se dava entre sociedades que, embora dependentes, não sofriam influência dos
resultados da outra, mas passaram a tê-lo a partir da operação que gerou o ágio, assim como, no
presente caso, a Goodyear Brasil, com a aquisição da Goodyear Venezuela, passa a sofrer
influência dos resultados da Goodyear Venezuela, evidenciação que é ainda mais relevante caso as
sociedades tenham sócios minoritários que potencialmente seriam afetados pela informação.
Eis uma síntese, sem o mesmo brilhantismo, das considerações tecidas pelo
conselheiro Alexandre Evaristo Pinto em sua Declaração de Voto no Acórdão no 1201-007.048,
que a seguir transcrevo.

“Ágio interno: existência na contabilidade, precedentes da CVM e IFRS
Uma das questões mais interessantes relativas ao chamado ágio interno diz
respeito à sua existência ou não segundo a Contabilidade.
Em primeiro lugar, cumpre notar que as demonstrações financeiras podem ser
individuais ou consolidadas. A apuração do IRPJ e da CSLL é feita a partir das
demonstrações financeiras individuais, ainda que na redação original do Decreto-
Lei n. 1.598/77 até houvesse previsão de tributação em conjunto de grupo
econômico, no entanto, tal previsão foi revogada antes mesmo que produzisse
efeitos.
No âmbito da normatização contábil, é comum que as normas contábeis sejam
elaboradas tendo como premissa a elaboração de demonstrações financeiras
consolidadas. Tal premissa tem a sua razão de ser, uma vez que as normas
contábeis geralmente se destinam a garantir uma padronização na evidenciação
da situação econômica e financeira de uma entidade aos seus usuários externos,
sobretudo investidores e credores.
Desse modo, faz todo sentido que as demonstrações financeiras sejam
transparentes e demonstrem a situação consolidada de todo o grupo econômico e
não apenas a situação patrimonial da entidade controladora que é a sociedade de
capital aberto.
As normas contábeis internacionais (padrão IFRS) foram desenvolvidas tendo por
fundamento as demonstrações financeiras consolidadas e a maior parte dos
países adotou o padrão IFRS tão somente para as demonstrações consolidadas, de
forma que as demonstrações individuais permaneceram seguindo os padrões
locais, inclusive para fins de tributação da renda.
Fl. 2655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.183 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2020-83
61
No Brasil, adotou-se o padrão IFRS tanto para as demonstrações consolidadas
quanto para as demonstrações individuais. Como decorrência da adoção do
padrão IFRS nas demonstrações individuais, surgem diferentes desafios relativos à
tributação da renda.
Sob a ótica de uma demonstração financeira consolidada, as operações intragrupo
acabam sendo anuladas, de forma que uma eventual aquisição de participação
societária entre duas empresas do mesmo grupo acabam sendo anuladas quando
demonstradas (evidenciadas) nas demonstrações consolidadas. O mesmo não se
pode dizer das demonstrações individuais, que são utilizadas para fins de
tributação.
Cabe mencionar que receitas oriundas de operações intragrupo não são
demonstradas nos relatórios financeiros consolidados, mas ainda assim tais
receitas (ora como receitas, ora como parte do lucro tributável, ora como base de
venda de produtos, mercadorias ou serviços) são tributadas para fins de PIS,
COFINS, IRPJ, CSLL, IPI, ICMS e ISS, uma vez que a tributação se dá no âmbito da
pessoa jurídica, isto é, não há tributação no nível do grupo econômico.
Dessa forma, a partir da premissa das demonstrações consolidadas surgem
posições abalizadas da doutrina sobre a inexistência de ágio em operações entre
partes dependentes. Talvez o mais citados dos estudos sobre o tema seja o artigo
“A Incorporação Reversa com Ágio gerado Internamente: consequências da elisão
fiscal sobre a contabilidade”, escrito pelo então doutorando Jorge Vieira da Costa
Junior e pelo professor Eliseu Martins, artigo apresentado ao Congresso USP de
Contabilidade e Controladoria.
Os seguintes trechos do referido artigo merecem ser citados:
“Resta justificado, dessa forma, pelo exposto, que definitivamente, à luz da Teoria
da Contabilidade, é inadmissível o surgimento de ágio em uma operação realizada
dentro de um mesmo grupo econômico. Não é permitido contabilmente o
reconhecimento de ágio gerado internamente, tampouco o lucro resultante.
(...)O surgimento do ágio em operações de combinação de negócios, realizadas
dentro de um mesmo grupo societário, não tem sentido econômico. A
Contabilidade, sabiamente, expurga essa informação ao considerar o grupo
societário uma entidade única, quando reporta suas demonstrações consolidadas.
O correto, contabilmente, é fazer o mesmo nas demonstrações individuais
também”10
Conforme se observa, os referidos autores pontuam que à luz da teoria da
contabilidade não haveria registro de ágio interno e tampouco lucro de operações
entre partes de um mesmo grupo econômico.

10 COSTA JÚNIOR, Jorge Vieira; e MARTINS, Eliseu. A incorporação reversa com ágio gerado
internamente: conseqüências da elisão fiscal sobre a contabilidade. Disponível em:
<http://www.congressousp.fipecafi.org/artigos42004/13.pdf>
Fl. 2656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.183 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2020-83
62
É curioso notar que o referido artigo acadêmico é interpretado de forma a não
validar a dedutibilidade do ágio interna, mas se permanece tributando o lucro em
demonstrações financeiras individuais de operações entre partes relacionadas.
As ideias contidas no artigo acadêmico de Jorge Vieira e Eliseu Martins foram, de
certa forma, repetidas no Ofício-Ciruclar CVM/SNC/SEP n. 01/2007, que trazia as
seguintes disposições:
20.1.7 “Ágio” gerado em operações internas
A CVM tem observado que determinadas operações de reestruturação societária
de grupos econômicos (incorporação de empresas ou incorporação de ações)
resultam na geração artificial de “ágio”.
Uma das formas que essas operações vêm sendo realizadas, inicia-se com a
avaliação econômica dos investimentos em controladas ou coligadas e, ato
contínuo, utilizar-se do resultado constante do laudo oriundo desse processo como
referência para subscrever o capital numa nova empresa. Essas operações podem,
ainda, serem seguidas de uma incorporação.
Outra forma observada de realizar tal operação é a incorporação de ações a valor
de mercado de empresa pertencente ao mesmo grupo econômico.
Em nosso entendimento, ainda que essas operações atendam integralmente os
requisitos societários, do ponto de vista econômico-contábil é preciso esclarecer
que o ágio surge, única e exclusivamente, quando o preço (custo) pago pela
aquisição ou subscrição de um investimento a ser avaliado pelo método da
equivalência patrimonial, supera o valor patrimonial desse investimento. E mais,
preço ou custo de aquisição somente surge quando há o dispêndio para se obter
algo de terceiros. Assim, não há, do ponto de vista econômico, geração de riqueza
decorrente de transação consigo mesmo. Qualquer argumento que não se
fundamente nessas assertivas econômicas configura sofisma formal e, portanto,
inadmissível.
Não é concebível, econômica e contabilmente, o reconhecimento de acréscimo de
riqueza em decorrência de uma transação dos acionistas com eles próprios. Ainda
que, do ponto de vista formal, os atos societários tenham atendido à legislação
aplicável (não se questiona aqui esse aspecto), do ponto de vista econômico, o
registro de ágio, em transações como essas, somente seria concebível se realizada
entre partes independentes, conhecedoras do negócio, livres de pressões ou outros
interesses que não a essência da transação, condições essas denominadas na
literatura internacional como “arm’s length”.
Portanto, é nosso entendimento que essas transações não se revestem de
substância econômica e da indispensável independência entre as partes, para que
seja passível de registro, mensuração e evidenciação pela contabilidade.
Mais uma vez, o documento feito pela CVM ressalta uma análise do ponto de vista
econômico, sendo que há a afirmação expressa de que “essas operações atendam
Fl. 2657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.183 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2020-83
63
integralmente os requisitos societários” e “ainda que, do ponto de vista formal, os
atos societários tenham atendido à legislação aplicável (não se questiona aqui
esse aspecto)”, o que demonstra por si só que houve o cumprimento dos requisitos
normativos de cunho societário.
Feitas estas considerações iniciais, torna-se relevante trazer outros trechos do
artigo acadêmico de Jorge Vieira e Eliseu Martins, conforme segue:
Logo, em termos de Teoria da Contabilidade, a rigor, em uma transação admite-se
tão só a figura do ágio, que vem a ser um resultado econômico obtido em um
processo de compra e venda de ativos líquidos (net assets), quando estiverem
envolvidas partes independentes não relacionadas. Enfim, quando o ágio for
resultado de um processo de barganha negocial não viciado, que concorra para a
formação de um preço justo dos ativos líquidos em apreço11.
Como se nota, a formação do ágio pressupõe uma negociação não viciada entre
partes. Assim, é possível depreender do referido trecho que desde que cumpridos
os requisitos de uma negociação a mercado entre as partes, poderia haver
conceitualmente a geração de um ágio, ainda que se desse entre partes
relacionadas. O que não gera ágio é um processo negocial viciado.
Indo para as conclusões do artigo acadêmico de Jorge Vieira e Eliseu Martins,
trazemos o seguinte trecho para leitura:
O surgimento do ágio em operações de combinação de negócios, realizadas
dentro de um mesmo grupo societário, não tem sentido econômico. A
Contabilidade, sabiamente, expurga essa informação ao considerar o grupo
societário uma entidade única, quando reporta suas demonstrações consolidadas.
O correto, contabilmente, é fazer o mesmo nas demonstrações individuais
também.
Entretanto, o respaldo em legislação tributária para o fenômeno – ágio gerado
internamente – dá sentido econômico à operação. Há de fato riqueza sendo
gerada pelo grupo societário nesses arranjos só que, no caso, está sendo
transferida do Estado para o grupo via renúncia fiscal. É bem verdade que referido
respaldo legal concorre, ainda que indiretamente, para o retrocesso do estágio
avançado de desenvolvimento em que se encontra a Contabilidade Brasileira. A
bem da verdade, pavimenta um caminho tortuoso: o fomento à indústria do ágio.
Finalizando, a expectativa que se tem é a de que órgãos reguladores de governo e
entidades representativas da profissão contábil e de auditoria atentem para a
questão, e que eventualmente revejam posicionamentos adotados e/ou
manifestem-se prontamente na disciplina da matéria, de tal sorte que a
Contabilidade, na sua finalidade mais nobre, que é a de servir como um sistema de

11 COSTA JÚNIOR, Jorge Vieira; e MARTINS, Eliseu. A incorporação reversa com ágio gerado
internamente: conseqüências da elisão fiscal sobre a contabilidade. Disponível em:
<http://www.congressousp.fipecafi.org/artigos42004/13.pdf>
Fl. 2658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.183 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2020-83
64
informações relevantes e úteis para julgamento e para tomada de decisão, não
seja prejudicada12.
Mais uma vez, é trazida a questão de não faria sentido econômico um ágio
interno, no entanto, o artigo conclui que: “entretanto, o respaldo em legislação
tributária para o fenômeno – ágio gerado internamente – dá sentido econômico à
operação. Há de fato riqueza sendo gerada pelo grupo societário nesses arranjos
só que, no caso, está sendo transferida do Estado para o grupo via renúncia
fiscal”. Logo, há respaldo legal para tal operação, que acaba por dar respaldo
econômico. Vale notar que o artigo é da época em que vigia o artigo 36 da Lei n.
10.637/02.
Outro ponto importante do trecho é que o artigo expressamente se propõe a mais
apontar uma situação problemática (na visão dos autores) a ser corrigida “de lege
ferenda”, do que concluir que o ágio interno é vedado pela legislação brasileira,
de forma que há menção explícita da legalidade do ágio interno. O artigo
acadêmico possui um tom de alerta ao legislador tanto é assim que há o trecho:
“a expectativa que se tem é a de que órgãos reguladores de governo e entidades
representativas da profissão contábil e de auditoria atentem para a questão, e
que eventualmente revejam posicionamentos adotados e/ou manifestem-se
prontamente na disciplina da matéria”.
Após a edição de diversos precedentes em que este artigo acadêmico foi citado,
Eliseu Martins escreveu um novo artigo, desta vez ao lado de Sérgio de Iudícibus,
ressaltando alguns pontos, dentre os quais: (i) o artigo tinha a pretensão
acadêmica de provocar os normatizadores; (ii) quem registrou ágio interno na
época estava agindo de acordo com as normas contábeis vigentes; e (iii) há ágios
internos com substância econômica. Merecem ser citados os seguintes trechos:
“o inconformismo dos autores a esse respeito se dava à luz não de estarem as
empresas descumprindo normas contábeis vigentes; exatamente pelo contrário:
as normas em vigor, na sua visão, permitiam o que eles não consideravam como o
melhor para a informação contábil brasileira.
(...)
Mas não podemos deixar de reconhecer que, do ponto de vista normativo, nada
impedia, pelo contrário, era-se obrigado a reconhecer esses resultados até a
efetiva entrada em vigência da ICPC 09. E como contrapartida desse
reconhecimento tem-se o registro, na adquirente, pelo valor total referente à
transação. Desde, é claro, que tais valores tenham substância econômica” 13.

12 COSTA JÚNIOR, Jorge Vieira; e MARTINS, Eliseu. A incorporação reversa com ágio gerado
internamente: conseqüências da elisão fiscal sobre a contabilidade. Disponível em:
<http://www.congressousp.fipecafi.org/artigos42004/13.pdf>
13 MARTINS, Eliseu; IUDÍCIBUS, Sérgio de. Ágio Interno – É um mito?. In: MOSQUERA, Roberto Quiroga;
LOPES, Alexsandro Broedel. Controvérsias Jurídico-Contábeis. 4o volume. São Paulo: Dialética, 2013. p.
83-103.
Fl. 2659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.183 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2020-83
65
Este novo artigo surge em resposta ao uso equivocado na visão do Professor Eliseu
Martins do artigo acadêmico anterior que, de algum modo, estava sendo
interpretado “em tiras” como se a legislação proibisse o ágio interno.
Mais uma vez, voltamos aquele ponto de que há ágios e ágios. Tanto é assim que
a própria Diretoria da Comissão de Valores Mobiliários já validou alguns ágios
decorrentes operações entre partes dependentes que foram registrados em
demonstrações financeiras.
A título de ilustração, em decisão proferida em 2011, no âmbito do processo
administrativo CVM n° RJ 2010/16665, de relatoria do Diretor Otávio Yazbek, a
CVM julgou o recurso interposto pela Mahle Metal Leve S.A. contra entendimento
da área técnica acerca do tratamento contábil do ágio decorrente de
reorganização societária envolvendo sociedades sob controle comum.
Para um melhor entendimento da questão, torna-se fundamental uma breve
descrição do caso.
Em 27 de setembro de 2010, a Mahle protocolou consulta a respeito do
tratamento contábil a ser dado a ágio por expectativa de rentabilidade futura
decorrente de reorganização societária envolvendo entidades do "Grupo Mahle".
No caso em tela, a Mahle Metal Leve S.A. adquiriu a totalidade das quotas da
Mahle Participações Ltda. (ambas as sociedades controladas pela sociedade alemã
Mahle Industriebeteiligungen GmBh), sendo que a Mahle Participações Ltda
incorporou uma terceira empresa do grupo: a Mahle Componentes de Motores
do Brasil Ltda.
A avaliação econômica das cotas da Mahle Participações Ltda foi efetuada por
dois avaliadores independentes e a operação de incorporação da Mahle
Componentes de Motores do Brasil Ltda foi deliberada em assembléia geral
extraordinária, exclusivamente pelos acionistas não controladores.
Considerando que a reorganização foi negociada e submetida à aprovação dos
acionistas minoritários, a Mahle Metal Leve S.A. entende que o ágio gerado na
aquisição da Mahle Participações Ltda poderia ser considerado como resultante
de uma transação realizada entre partes independentes, sendo passível de
registro, mensuração e evidenciação pela contabilidade.
A Superintendência de Normas Contábeis e Auditoria (SNC) se manifestou nos
memorandos SNC/GNC/No037/10 e SNC/GNC/No045/10 no sentido de que a
transação supracitada foi efetuada entre partes relacionadas, pelo que não teria
havido "geração de riqueza", de forma que o não exercício do poder de voto do
controlador na aprovação da reorganização não pode ser considerado suficiente
para caracterizar a transação como "arm’s length" e, conseqüentemente,
autorizar o reconhecimento do ágio.
A Superintendência de Relações com Empresas (SEP) comunicou o entendimento
da SNC por meio do Ofício/CVM/SEP/GEA-5/No002/2011, sendo que a Mahle
Fl. 2660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.183 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2020-83
66
Metal Leve S.A. apresentou recurso reiterando os mesmos argumentos
apresentados anteriormente.
O diretor relator Otávio Yazbek assinalou que embora o CPC 15 não seja aplicável
em caso de combinações de negócios sob controle comum, também é importante
que seja reconhecido que tal não aplicação do CPC 15 decorre do fato que tal
norma foi elaborada pensando-se no âmbito das demonstrações financeiras
consolidadas.
Assim, entendeu-se que deverá ser observado “in casu” se estão presentes as
características que, em operações realizadas intragrupo, usualmente impedem o
reconhecimento de ágio.
A título de exemplo, não seria possível reconhecer o ágio naquelas operações
justamente em que não há nenhuma verdadeira alteração patrimonial no âmbito
das demonstrações consolidadas.
Todavia, no voto, foi considerado que no caso em tela, a discussão diz respeito ao
reconhecimento do ágio nas demonstrações financeiras (individuais) da Mahle
Metal Leve S.A., sendo que houve inequívoco ganho patrimonial decorrente da
operação, uma vez que a Mahle Metal Leve S.A. recebeu em decorrência da
operação um ativo que ela não possuía antes, isto é, ela não detinha os potenciais
lucros futuros da Mahle Participações Ltda.
Ademais, a partir de uma interpretação do conceito de partes relacionadas
presente no Pronunciamento Técnico CPC 05, que trata da divulgação de partes
relacionadas, a deliberação tomada pelos minoritários pode ser entendida como
uma relação entre partes independentes, além de legitimar a operação.
Nessa linha, os acionistas minoritários poderiam ser considerados como terceiros
em relação ao grupo societário e deliberariam em função de um interesse
econômico próprio.
Diante do exposto, a CVM reconheceu a possibilidade de reconhecimento de ágio
e a respectiva aplicação do Pronunciamento Contábil CPC 15, uma vez que existe
ganho patrimonial na Mahle Metal Leve S.A., que não poderia deixar de ser
reconhecido, já que as partes que deliberaram e aprovaram a operação podem
ser consideradas independentes.
Tendo em vista o exposto, o preconceito contra o ágio de operações entre partes
dependentes cai por terra quando se verifica a validação de um caso pela CVM,
sendo que o eventual não registro do ágio interno pode causar prejuízos diretos
aos acionistas minoritários.
Por fim, outra questão interessante é a seguinte.
No âmbito da Contabilidade não há nenhuma norma contábil dispondo sobre o
tratamento tributário em operações de combinações de negócios sob o controle
comum. Em outras palavras, não há norma que trate do registro contábil das
aquisições de participação societária intragrupo.
Fl. 2661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.183 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2020-83
67
Diante de uma lacuna normativa, cabe ao preparador da demonstração contábil
construir a sua política contábil e desenvolver a sua norma contábil de modo a
refletir de maneira fidedigna aquela transação econômica.
Em situação tal qual a julgada pela CVM no caso Mahle, não tenho dúvidas de que
a melhor forma de demonstrar aquela operação é exatamente registrar eventual
ágio ou ganho por compra vantajosa.
A discussão tem se tornado tão relevante que o órgão que normativa a
contabilidade internacional, isto é, o IASB tem discutido minutas de normas com a
temática do “Business Combinations under Common Control” (BUCC), de forma
que nos próximos anos podemos ter uma norma contábil expressamente
prevendo o registro do ágio interno.
Isso não significa que a porteira esteja aberta. Somente haverá registro de ágio
em tais operações quando houver substância econômica, de modo que as
autoridades regulatórias poderão não concordar com o registro de alguns ágios e
exigir a republicação das demonstrações financeiras, tal qual a CVM poderá fazer
com relação às companhias por ela reguladas.”
Por fim, ainda que se entenda vedado o registro de qualquer ágio interno, há de se
estabelecer uma linha de corte no ano de 2005, englobando a formação de parte do ágio do qual
tratamos.
Isso porque vigeu de 2002 a 2006 o art. 36 da Lei no 10.637/02 que chancelava
expressamente a dedutibilidade do ágio interno, sendo inadmissível punir o contribuinte por
aproveitar ágio interno quando o próprio Estado o admitia.
Transcrevo e adoto as considerações do Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto a este
respeito, também consignadas no Acórdão 1201-007.048:
“Ágio interno: o artigo 36 da Lei n. 10.637/02 e a indução ao “ágio interno”
Durante o período compreendido entre 01/01/2003 e 21/11/2005, esteve em
vigência o artigo 36 da Lei n. 10.637/02 o qual dispunha sobre uma hipótese de
ágio gerado internamente com a constituição de sociedade veículo nos seguintes
termos:
“Art. 36. Não será computada, na determinação do lucro real e da base de cálculo
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido da pessoa jurídica, a parcela
correspondente à diferença entre o valor de integralização de capital, resultante
da incorporação ao patrimônio de outra pessoa jurídica que efetuar a subscrição
e integralização, e o valor dessa participação societária registrado na escrituração
contábil desta mesma pessoa jurídica.
§ 1o O valor da diferença apurada será controlado na parte B do Livro de
Apuração do Lucro Real (Lalur) e somente deverá ser computado na determinação
do lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido:
Fl. 2662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.183 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2020-83
68
I - na alienação, liquidação ou baixa, a qualquer título, da participação subscrita,
proporcionalmente ao montante realizado;
II - proporcionalmente ao valor realizado, no período de apuração em que a
pessoa jurídica para a qual a participação societária tenha sido transferida realizar
o valor dessa participação, por alienação, liquidação, conferência de capital em
outra pessoa jurídica, ou baixa a qualquer título.
§ 2o Não será considerada realização a eventual transferência da participação
societária incorporada ao patrimônio de outra pessoa jurídica, em decorrência de
fusão, cisão ou incorporação, observadas as condições do § 1o.”
Dessa forma, no período em que o artigo em comento esteve em vigência, era
possível que uma sociedade “A”, que possuísse participação societária em outra
sociedade “B”, constituísse uma terceira sociedade “C” mediante a integralização
das quotas que representam a participação societária em “B” avaliadas a valor de
mercado. Tal diferença entre o valor pelas quais as quotas foram integralizadas e
o valor contábil das mesmas não era computado na determinação do Lucro Real e
da base de cálculo da CSLL.
Assim, era possível que houvesse a geração de um ágio interno dentro de um
grupo econômico por meio de uma operação de combinação de negócios
mediante a constituição de “sociedade veículo”, que surgia e era extinta em um
breve período de tempo. Cumpre ressaltar que tal artigo foi revogado pela Lei
11.196/05, de forma que a partir de 2006 não é mais possível elaborar uma
operação nesses moldes.
Por mais que cada indivíduo possa ter um diferente juízo de valor acerca de tal
autorização legislativa, destaque-se que o legislador determinou de forma
expressa a possibilidade de geração deste “ágio interno”, de forma que havia uma
indução à realização de tais operações, isto é, os contribuintes que praticaram tais
operações apenas seguiram a determinação do legislador.
Não nos parece razoável que um ágio gerado antes da revogação do artigo 36 da
Lei n. 10.637/02 venha a ser desconsiderado sob a justificativa de se tratar de um
ágio interno. É como se o Poder Legislativo expressamente autorizasse e
incentivasse que os contribuintes praticassem um determinado ato (durante o
período de vigência da lei), mas o Poder Executivo venha anos depois
desconsiderar a dedutibilidade dos ágios gerados nas operações que tão somente
seguiram a lei.
Além disso, é importante destacar que o artigo 36 da Lei n. 10.637/02 não trazia
uma não tributação de quem integralizou a participação societária com ágio, mas
tão somente o diferimento da tributação de tal ganho de capital.
Dessa forma, a existência do artigo 36 da Lei n. 10.637/02 por si só era motivo
suficiente para amparar as operações entre partes dependentes que geraram ágio
interno, sob pena de descumprimento a uma série de preceitos que embasam o
Fl. 2663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.183 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2020-83
69
Estado de Direito, dentre os quais a segurança jurídica, a proteção da boa-fé e da
confiança legítima.
Cumpre ressaltar ainda que o referido artigo foi expressamente revogado pela Lei
n. 11.196/05, mas em tal oportunidade o legislador não quis vedar o ágio interno,
o que só veio a acontecer com a edição da Lei n. 12.973/14, o que demonstra de
maneira indireta que o legislador sabia do cenário do ágio interno e não proibiu a
sua amortização, ainda que tenha extinguido o diferimento do ganho de capital
para a “alienante” que recebeu um sobrepreço de outra empresa do mesmo
grupo econômico.
O surgimento de uma proibição expressa à amortização do ágio interno com a
edição da Lei n. 12.973/14 pode ser entendido como uma validação de que tal
situação era permitida antes desta proibição. Embora tal interpretação possa
estar sujeita a críticas, é importante destacar que é a interpretação que mais se
coaduna com o princípio da segurança jurídica, permitindo que os contribuintes
possam ter previsibilidade e calculabilidade das consequências de seus atos, de
forma que somente a partir da proibição expressa é que os contribuintes podem
saber de antemão qual será a consequência da aquisição com ágio de participação
societária entre partes dependentes.
Tal interpretação não implica a validação da premissa de que todo ágio entre
partes dependentes antes da Lei n. 12.973/14 era válido. Isto é, as autoridades
fiscais dispunham de instrumentos para fiscalizar e autuar ágios que não
possuíssem essência econômica ou que decorressem de operações fraudulentas
ou simuladas.
Para tanto, bastaria que houvesse um procedimento de fiscalização meticuloso
demonstrando a artificialidade das transações com o intuito de gerar o ágio por
meio da comprovação da fraude ou da simulação.”

Concluo, portanto, pela inexistência de vedação de que o ágio por rentabilidade
futura apurado em operação entre partes dependentes seja registrado e integre o valor contábil
para fins de apuração de ganhos ou perdas de capital na alienação da participação adquira com
sobrepreço por expectativa de rentabilidade futura.

2.1.2.1.2 Falta de propósito negocial e elementos indicativos de artificialidade
De fato a artificialidade de uma operação não se restringe ao uso de empresa
veículo, prescindindo deste elemento indiciário adotado pela jurisprudência.
Já afastamos a exigência da figura do propósito negocial, ao firmarmos as premissas
teóricas da análise do ágio, razão suficiente para justificar a opção da defesa de não se enveredar
pela demonstração de quais seriam os propósitos extrafiscais da operação.
Fl. 2664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.183 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2020-83
70
De todo modo, os elementos apontados pela Fazenda Nacional para comprovar a
artificialidade da aquisição, quando não foram afastados pela defesa, não se confirmaram.
O atendimento de padrões de mercado na aquisição que deu ensejo à formação do
ágio é elemento útil quando se intenta afastar a artificialidade de determinada operação e,
diferentemente do que afirma a Fazenda Nacional, a sujeição às regras de controles de preços de
transferência norte-americanas são indicativo robusto de que o “padrão de mercado” foi
respeitado, afinal, as regras de preços de transferência, cada qual com suas aproximações e
limitações, buscam ao fim e ao cabo identificar se a transação entre partes relacionadas respeita
tais padrões de mercado, tratando uma parte com a outra como se estivessem ao menos a um
braço de distância (at arm’s lenght).
Nesse sentido, a existência de um laudo elaborado por terceiro independente (que
será mais bem enfrentado no tópico seguinte) que considere terceiros comparáveis tem papel
importante para refutar a acusação fiscal, ainda que sua elaboração fosse desnecessária sob a
égide da legislação que rege o registro contábil do ágio.
A justificativa apara a venda das participações na Goodyear Venezuela no colapso
da economia daquele país, por sua vez, é fato público e notório que, como tal, dispensa prova, e
justifica o desinvestimento, assim como a aproximação com o país a partir da eleição do
presidente Luís Inácio Lula da Silva, em 2003, outro fato público e notório (embora não suscitado
pela defesa), justificava a alienação pela matriz norte-americana à controlada brasileira,
transferindo a Goodyear-Venezuela diretamente ao controle de sociedade situada em um País
com relações diplomáticas mais amistosas com a Venezuela do que os EUA.
A afirmação da Fazenda Nacional de que as operações de aquisição e venda de volta
da Goodyear Venezuela teriam implicado elevado ônus financeiros injustificado à empresa
brasileira soam como inadmissível tentativa de avaliar, a posteriori, o acerto ou o erro de decisões
empresariais, colocando-se na confortável posição de “engenheiro de obra pronta”. De toda
forma, sequer parecem corresponder à realidade, considerando-se que a venda implicou a
apuração de Ganho de Capital de mais de R$ 130 milhões de reais pelo Contribuinte.
Acerca do efetivo pagamento, a Fazenda Nacional afirma que a existência de fluxo
financeiro não comprovaria a efetividade da operação, e identifica suposta diferença entre o valor
do contrato (US$ 145 milhões) e o valor do efetivo desembolso (US$ 49 milhões).
O questionamento primeiramente causa espécie porque o efetivo pagamento, tido
agora como irrelevante pela Fazenda, foi arrolado pela própria Fazenda Nacional, parágrafos
antes, como elemento indicativo de falta de artificialidade das operações.
Entendo que a efetividade do sacrifício financeiro pelo adquirente é elemento
fundamental à demonstração da falta de artificialidade do ágio, o que não permite confundir
sacrifício financeiro com pagamento em moeda corrente.
Fl. 2665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.183 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2020-83
71
No caso, contudo, a defesa trouxe aos autos, ainda na fase de fiscalização, extratos
de seus sistemas contábeis demonstrando que a aquisição foi paga integralmente via
transferências bancárias internacionais, às fls. 560 e 561.

Fl. 2666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.183 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2020-83
72

Este fato não foi contestado pela autoridade autuante e foi tomado como
premissa da linha argumentativa do TVF. Vejamos excerto do TVF.
Sobre a 1a etapa de aquisição:
“3.1.1.3. Laudo elaborado em 26/08/2003 pela American Appraisal Associates
concluiu que a empresa venezuelana valia US$46.852.000,00 (vide anexo à
resposta ao Termo no02).
3.1.1.4. A quantidade de ações, preço total e preço por ação, podem ser
resumidos na seguinte tabela:

3.1.1.5. O pagamento dessa transação foi concluído em agosto/2004, momento
em que a conta Investimentos em Goodyear Venezuela registrou um ágio de R$
11.645.334,99 (vide resposta ao Termo no01)”

Sobre a 2a etapa de aquisição:
“3.1.2.2. Sendo assim a quantidade de ações, preço da transação e preço por ação
passou a ser o seguinte:
Fl. 2667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.183 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2020-83
73

3.1.2.3. O pagamento dessa transação foi concluído em dezembro/2005 e a conta
Investimentos em Goodyear Venezuela registrou um ágio adicional de
R$12.958.201,66 (vide resposta ao Termo no01)”

Sobre a 3a etapa de aquisição:
“3.1.3.2. Nota-se que o valor foi de US$183.090.000. Laudo elaborado em
30/06/2008 pela American Appraisal Associates concluiu que a empresa
venezuelana valia, nessa data, US$ 359 milhões (vide anexo à resposta ao termo
no02).
3.1.3.3. Sendo assim, a quantidade de ações, preço da transação e preço por ação
passou a ser o seguinte:

3.1.3.4. O Pagamento dessa transação foi concluído em novembro/2008 e a conta
Investimentos em Goodyear Venezuela registrou um ágio adicional de R$
327.326.339,43 (vide resposta ao Termo no01).
3.1.3.5. Nesta etapa, a Goodyear-Brasil passou a deter 100% de participação na
Goodyear-Venezuela e o organograma passou a ser o seguinte:”

Verificando-se que a efetividade do pagamento não foi questionada pela autoridade
autuante, até porque não houve a acusação de simulação, mas de inoponibilidade da operação ao
Fisco por tratar-se de ágio interno, não é possível nesta etapa alterar o fundamento do
lançamento inserindo nos autos acusação inovadora.
De todo modo, os lançamentos contábeis acatados pela autoridade lançadora como
prova de pagamento indicam o pagamento total de mais de 415 milhões de reais via
Fl. 2668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.183 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2020-83
74
transferências bancárias com lançamentos e contas identificados deste a etapa de fiscalização
como prova do pagamento dos 145 milhões de dólares norte-americanos.

2.1.2.2 B) DOS LAUDOS DE AVALIAÇÃO: ELEMENTOS DE PROVA QUANTO AO CARÁTER ARTIFICIAL DAS OPERAÇÕES.

Acerca dos laudos elaborados para justificar o preço em cada operação, a Fazenda
Nacional inicia as contrarrazões asseverando que a legislação vigente, embora não exigisse laudo,
requeria o arquivamento, pela companhia, de demonstração que deveria ser arquivada como
prova de escrituração (art. 20, § 3o do Decreto-lei no 1.598/77). Assim, como a demonstração que
o contribuinte trouxe são laudos, tais laudos deveriam atender aos requisitos formais de um laudo
de maneira tal a comprovar o ágio escriturado, notadamente, para comprovar o fundamento
econômico do ágio.
A fazenda segue afastando a crítica feita pelo Contribuinte à análise da fiscalização
sobre os laudos apresentados14, sob a alegação de que a defesa do contribuinte inverteria o ônus
probatório, que lhe compete, atribuindo-o ao Fisco. Afirma, assim, não ser dever da fiscalização
indicar um desvio do valor de mercado, mas dever do contribuinte provar seu respeito,
notadamente quando o Fisco coloca incertezas sobre o documento que ampara o registro do ágio.
Sobre a alegação do contribuinte de que a autoridade fiscal teria extraído excertos
dos laudos de seu contexto, a Fazenda alega que nada justificaria a ausência de due dilligence das
demonstrações financeiras que ampararam a operação, e que os excertos trazidos pelo
contribuinte para demonstrar que os registros contábeis haviam sido auditados para a elaboração
das demonstrações consolidadas da controladora apenas reforçariam a inconsistência do laudo
(caso se trate do mesmo período) ou sua inutilidade (caso se trate de períodos diversos).
Por fim, sobre a desnecessidade de auditoria completa defendida pelo Contribuinte,
a Fazenda alega serem argumentos inservíveis para tal fim, sendo, em sua visão, sempre
necessário exame de um terceiro desinteressado sobre as demonstrações financeiras, de maneira
que a falta de due dilligence completa tornaria inservíveis os laudos da American Appraisal
Associates.
Quanto à jurisprudência, menciona o Acórdão 1402-001.917 que corroboraria a
vedação ao aproveitamento do ágio interno
Passando à análise, devemos pontuar que o Decreto-lei no 1.598/77, antes das
modificações introduzidas pela Lei no 12.973/14, só exigia do contribuinte o arquivamento de uma
“demonstração”, documento sem qualquer requisito formal, tão somente para demonstrar que a

14 O Contribuinte afirmou que fiscalização pinçou elementos que entendeu falhos nos laudos, sem avaliá-lo
em sua inteireza.
Fl. 2669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.183 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2020-83
75
decisão do adquirente de pagar o sobrepreço havia sido informada pelo fundamento subjetivo de
adquirir expectativa de rentabilidade futura. Para a demonstração desse fundamento subjetivo, é
desnecessário que o laudo venha acompanhado de auditoria das demonstrações financeiras,
atividade que a propósito não se confunde com a elaboração do próprio laudo.
É claro que quem busca elaborar um laudo para amparar um investimento também
deseja que tal laudo esteja amparado em demonstrações financeiras fiéis aos fatos. Ocorre que,
no caso, tratava-se de operação entre partes relacionadas, sendo a alienante a controladora da
adquirente. Isso permite assumir a confiança de que a documentação que amparou a elaboração
do laudo não se encontrava viciada, e a certeza sobre os padrões de contabilização dessas
demonstrações, tornando dispensável ao Contribuinte incorrer em elevados custos com uma
auditoria completa que amparasse os laudos.
A fiscalização e o Acórdão Recorrido exploram minudemente a ressalva, contida nos
laudos, de que sua elaboração seria baseada em informações fornecidas sem maiores verificações
por parte de quem elabora o laudo, e em demonstrações financeiras não auditadas pela empresa
contratada para elaborar o laudo.
A este respeito, noto que tanto fiscalização quanto as Contrarrazões da PGFN
desconsideraram excertos do Laudo que demonstram o exato oposto, revelando que a falta de
auditoria específica das informações e demonstrações financeiras usadas para a elaboração dos
laudos decorria do fato de tais demonstrações financeiras já terem sido auditadas quando da
elaboração das demonstrações financeiras consolidadas do Grupo Goodyear, como demonstrado
a seguir:
Laudo elaborado em 2003 (fls. 305 a 357)

Laudo elaborado em 2008 (fls. 447 a 547):
Fl. 2670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.183 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2020-83
76

Ainda sobre os Laudos, a defesa assevera que apresentam sólida fundamentação
econômica, e inclusive se baseiam em dados de mercado relativos a empresas atuantes no mesmo
setor da Goodyear-Venezuela, o que reforçaria sua aptidão para identificar o real valor de
mercado da referida empresa e para nortear o preço de aquisição que gerou o ágio glosado.

Laudo elaborado em 2003 (fls. 305 a 357):

Laudo elaborado em 2008 (fls. 449 a 547):

Fl. 2671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.183 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2020-83
77

A Fazenda Nacional, em suas contrarrazões, assevera que essa menção à existência
de auditoria “apenas evidencia a inconsistência do laudo, caso se trate dos mesmos períodos, ou,
caso se trate de períodos diversos”. A assertiva sugere que a D. Fazenda Nacional não dispensou
uma leitura mais atenta aos laudos acostados, pois tece argumentos genéricos sem avaliar sequer
se os laudos diriam respeito aos períodos em questão.
Analisando-os, confirmo que os laudos apresentados tratam dos anos de 2003 e
2008, e que fundaram-se em dados de comparáveis do mercado e em demonstrações financeiras
que, segundo informações dos respectivos laudos, já haviam passado por auditoria por força da
elaboração das demonstrações consolidadas do grupo Goodyear, e que portanto não seriam
auditadas novamente, o que é plenamente justificável, notadamente tratando-se de operações
entre controladora e controlada. Nada há de inconsistente ou inútil nestes esclarecimentos, que
em verdade corroboram a higidez dos laudos para a finalidade de demonstrar os motivos que
ensejaram o pagamento do preço avençado.
Quanto ao Acórdão 1402-001.917, que corroboraria a vedação ao aproveitamento
do ágio interno, trata das contrapartidas de amortização (não de ganhos ou perdas de capital) e se
fundamenta na artificialidade da operação, não verificada no caso em questão.

Fl. 2672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.183 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2020-83
78
2.2 DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por não conhecer das razões de recurso de ofício da Fazenda
Nacional e por conhecer do Recurso Voluntário, para dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah

VOTO VENCEDOR
Conselheiro José Eduardo Genero Serra, redator designado
Não obstante as judiciosas afirmações do preclaro Relator quanto à possibilidade de
o ágio em tela compor o valor de aquisição para fins de apuração de ganho de capital, o Colegiado,
por voto de qualidade, ousou dele divergir, e a mim coube expor as razões que predominaram.
De plano, é preciso anotar que há muito as normas contábeis condenam o
reconhecimento do ágio interno.
A constatação acima é possível de ser feita mesmo com breve visita ao contexto
histórico do tema. É o que se passa a fazer.
Primeiramente, o princípio do registro pelo valor original, regulado pela Resolução
CFC no 750/1993, já previa que a avaliação dos componentes patrimoniais na entrada
pressupunha a existência de agentes externos, com os quais se formaria um consenso sobre o
valor:
Art. 7o Os componentes do patrimônio devem ser registrados pelos valores
originais das transações com o mundo exterior, expressos a valor presente na
moeda do País, que serão mantidos na avaliação das variações patrimoniais
posteriores, inclusive quando configurarem agregações ou decomposições no
interior da Entidade.
Parágrafo único. Do Princípio do Registro pelo Valor Original resulta:
I – a avaliação dos componentes patrimoniais deve ser feita com base nos valores
de entrada, considerando-se como tais os resultantes do consenso com os
agentes externos ou da imposição destes;
(...) (grifei)
Alinhando-se ao entendimento CFC, há o Ofício Circular/CVM/SNC/SEP no 01/2007,
condenando o reconhecimento de acréscimo de riqueza em decorrência de transação dos
acionistas com eles próprios, já que as transações não se revestiriam de substância econômica e
Fl. 2673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.183 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2020-83
79
da indispensável independência entre as partes para autorizar registro, mensuração e
evidenciação pela contabilidade:
20.1.7 “Ágio” gerado em operações internas. A CVM tem observado que
determinadas operações de reestruturação societária de grupos econômicos
(incorporação de empresas ou incorporação de ações) resultam na geração
artificial de “ágio”. Uma das formas que essas operações vêm sendo realizadas,
inicia-se com a avaliação econômica dos investimentos em controladas ou
coligadas e, ato contínuo, utilizar-se do resultado constante do laudo oriundo
desse processo como referência para subscrever o capital numa nova empresa.
Essas operações podem, ainda, serem seguidas de uma incorporação. Outra
forma observada de realizar tal operação é a incorporação de ações a valor de
mercado de empresa pertencente ao mesmo grupo econômico. Em nosso
entendimento, ainda que essas operações atendam integralmente os requisitos
societários, do ponto de vista econômico contábil é preciso esclarecer que o ágio
surge, única e exclusivamente, quando o preço (custo) pago pela aquisição ou
subscrição de um investimento a ser avaliado pelo método da equivalência
patrimonial, supera o valor patrimonial desse investimento. E mais, preço ou
custo de aquisição somente surge quando há o dispêndio para se obter algo de
terceiros. Assim, não há, do ponto de vista econômico, geração de riqueza
decorrente de transação consigo mesmo. Qualquer argumento que não se
fundamente nessas assertivas econômicas configura sofisma formal e, portanto,
inadmissível. Não é concebível, econômica e contabilmente, o reconhecimento
de acréscimo de riqueza em decorrência de uma transação dos acionistas com
eles próprios. Ainda que, do ponto de vista formal, os atos societários tenham
atendido à legislação aplicável (não se questiona aqui esse aspecto), do ponto
de vista econômico, o registro de ágio, em transações como essas, somente
seria concebível se realizada entre partes independentes, conhecedoras do
negócio, livres de pressões ou outros interesses que não a essência da
transação, condições essas denominadas na literatura internacional como “arm’s
length”. Portanto, é nosso entendimento que essas transações não se revestem
de substância econômica e da indispensável independência entre as partes, para
que seja passível de registro, mensuração e evidenciação pela contabilidade.”
(...). Nos termos do Ofício-Circular CVM/SNC/SEP n° 01/2007, a CVM entende que
as operações efetuadas por Companhia Aberta, com base no artigo 36 da Lei no
10.637/02, não se revestem de substância econômica, elemento esse
fundamental para que o ágio gerado fosse passível de registro no ativo das
sociedades. Para a CVM somente as operações em que há troca de ativos
(geração de riqueza) é que fazem surgir o ágio na aquisição de investimentos.
Desta forma, o ágio gerado em operações realizadas sem esse embasamento e
com base no artigo 36 da lei no 10.637/02, não seriam passíveis de registro pelas
Sociedades. (grifei)
Na sequência, a Resolução CFC no 1.110/2007 estabeleceu:
Fl. 2674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.183 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2020-83
80
120. O reconhecimento de ágio decorrente de rentabilidade futura gerado
internamente (goodwill interno) é vedado pelas normas nacionais e
internacionais. Assim, qualquer ágio dessa natureza anteriormente registrado
precisa ser baixado. (grifei)
Já em 2010, o CPC no 04 (R1), tratando de ativos intangíveis, afirma:
Ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill) gerado
internamente
48. O ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill) gerado
internamente não deve ser reconhecido como ativo.
49. Em alguns casos incorre-se em gastos para gerar benefícios econômicos
futuros, mas que não resultam na criação de ativo intangível que se enquadre nos
critérios de reconhecimento estabelecidos no presente Pronunciamento. Esses
gastos costumam ser descritos como contribuições para o ágio derivado da
expectativa de rentabilidade futura (goodwill) gerado internamente, o qual não é
reconhecido como ativo porque não é um recurso identificável (ou seja, não é
separável nem advém de direitos contratuais ou outros direitos legais)
controlado pela entidade que pode ser mensurado com confiabilidade ao custo.
(grifei)
A força normativa dos dispositivos acima é afirmada, de modo inconteste, pela Lei
no 6.404/1976, que assim estabeleceu:
Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes,
com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos princípios
de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios
contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o
regime de competência.
(...)
§ 3o As demonstrações financeiras das companhias abertas observarão, ainda, as
normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários e serão
obrigatoriamente submetidas a auditoria por auditores independentes nela
registrados. (grifei)
Portanto, é de se concluir que, há muito, as normas contábeis não admitem o
registro do ágio interno, sob pena de violação do princípio do registro pelo valor original.
O caso em tela, trata, indubitavelmente, de ágio interno. A autoridade fiscal logrou
demonstrar a existência de um grupo econômico formado pelas sociedades envolvidas na
operação, ao passo que a recorrente manteve-se afirmando que se tratou de um investimento
legítimo.
Pois bem. O ágio em questão é interno porque surgiu por expressão de uma só
vontade, uma vez que todas as operações foram intragrupo, submetidas a uma única entidade
controladora.
Fl. 2675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.183 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2020-83
81
O não reconhecimento do ágio interno visa proteger a lisura do retrato da situação
das empresas, evitando que os interessados, acionistas, e até o fisco, sejam ludibriados por uma
informação econômica inverídica. Não é por outro motivo que as normas contábeis e societárias
acima preocupam-se em garantir demonstrações financeiras fidedignas, que permitam aos
investidores, ao mercado e à sociedade como um todo conhecerem a verdadeira situação
econômico/financeira das companhias.
Sendo o ágio a diferença entre (i) o preço de aquisição de ações ou quotas de uma
sociedade e (ii) o correspondente valor patrimonial, esses dois elementos sobressaem em toda
operação societária em que se apura ágio.
Ocorre que, enquanto o valor patrimonial é estabelecido objetivamente – por uma
relação entre as ações ou quotas de capital e o valor do patrimônio líquido –, o preço é livremente
pactuado pelas partes.
É exatamente na fixação do preço que reside a diferença mais visível entre
operações realizadas por partes independentes, e aquelas realizadas por entidades empresariais
pertencentes ao mesmo grupo econômico – situação em que uma delas se encontra submissa à
vontade da outra, ou quando ambas se encontram sob controle comum.
Em operações envolvendo partes independentes, comprador e vendedor têm
posições antagônicas em relação ao preço. Enquanto o primeiro busca o menor preço possível, o
segundo quer elevá-lo ao patamar máximo. O ponto de equilíbrio entre essas duas forças é dado
pelo mercado, sendo certo que, nessa disputa, a vitória de uma parte possui idêntica extensão da
derrota da outra. Afinal, o dispêndio do comprador é o proveito econômico do vendedor.
Seja como for, as condições do mercado, ao final, é que fazem com que as partes
componham seus interesses quanto ao preço. Essa situação, entretanto, não ocorre quando o
negócio é firmado entre partes vinculadas. Afinal, sob tal quadro, a disputa em torno do preço
desaparece, cedendo o passo a propósitos que transcendem o interesse das partes, para
contemplar o interesse superior do grupo econômico.
Em situações como essa, o direito tributário não pode se contentar com eventuais
regularidades formais da concretização do entendimento formulado pelo sujeito passivo, e, assim,
permitir que se utilize arranjos contábeis não autorizados pelas normas próprias, com o fim único
de economia tributária.
O ágio em análise apenas superficialmente se reveste de aparente legalidade, mas,
materialmente carece de condições mínimas de fidedignidade, haja vista não ter sido gerado em
condições de livre mercado e entre partes independentes. O grupo econômico criou uma
vantagem por ter o controle total das empresas que o integram, que simplesmente foram
instrumentos de planejamento tributário indevido.
Uma operação de compra e venda envolvendo empresas do mesmo grupo não gera
riqueza nova. Não há ganho, nem perda. Embora, formalmente, o escritural ganho de uma parte
Fl. 2676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.183 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2020-83
82
seja o dispêndio contábil de outra, dentro do grupo econômico, essas parcelas se anulam. De tal
modo, em nada importa se houve efetividade no pagamento, pois, em situações como a presente,
“o dinheiro só troca de bolso do mesmo dono”.
A respeito do efeito econômico, ceteris paribus, de operações societárias
envolvendo sociedades sob controle comum, o professor Eliseu Martins assim fez constar num dos
capítulos que redigiu no Manual de Contabilidade das Societária da FIPECAFI (3a ed. São Paulo:
Atlas, 2013. Pag. 485-486):
Os processos de fusão, incorporação e cisão normalmente utilizados no Brasil,
independentemente de envolverem sociedades sob controle comum, não
envolviam, como regra, a utilização de valores de mercado na mensuração dos
ativos e passivos da empresa adquirida, mesmo quando ocorria mudança de
controle.
(...)
Considerando a essência econômica da operação, em verdade, a mudança na
base de avaliação dos ativos e passivos da entidade combinada só se justifica
cabalmente quando da alteração do bloco de controle acionário (alteração do
controlador), envolvendo arranjos negociados entre partes independentes. Tal
constatação é facilmente percebida pela análise de demonstrações contábeis
consolidadas. Incorporar, fundir ou cindir formalmente sociedades cujo controle
antes e depois da operação permanece com a mesma entidade e não promove
alteração nas demonstrações contábeis consolidadas.
Portanto, não deveria, em princípio, ser alterada a base de avaliação do conjunto
de ativos líquidos, mesmo que esse conjunto constitua um negócio nos termos da
norma e/ou que o percentual de participação tenha sido alterado. O motivo é
simples: antes e depois da operação o conjunto de ativos líquidos continua sob
controle da mesma entidade. (grifei)
Nessa quadra, a fixação de preço de ações em operações intragrupo passa a ser um
dado de menor relevância sob o aspecto econômico. Porém, do ponto de vista tributário, a fixação
de preço da participação societária em montante superior ao patrimônio líquido tornar-se
conveniente, na medida em que oportuniza o surgimento de um ágio artificial.
Assim, é lugar comum que, em negócios jurídicos que produzem ágio interno, o
sujeito passivo autuado pela indevida dedução de tal valor propale como propósito negocial seu
aquilo que, em verdade, consistiu em interesse imediato do grupo econômico e mediato de suas
entidades controladoras.
No limite, há situações em que o ágio – que nos negócios jurídicos envolvendo
partes independentes, é um elemento empresarial periférico, ainda que relevante sob a ótica
tributária – gerado em operações entre partes vinculadas é a própria finalidade, o objetivo
principal da manobra societária.
Fl. 2677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.183 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2020-83
83
Seja como for, o ágio interno carece de substância econômica, pois criado
arbitrariamente entre partes dependentes, sem a influência de agentes econômicos externos na
fixação, marcada a mercado, do preço estabelecido para o negócio.
E, assim sendo, não pode esse mesmo ágio, hermeticamente quantificado por um
grupo empresarial – no mais das vezes impulsionado sob a ótica da desnecessidade do efetivo
pagamento intragrupo – intentar ser utilizado tributariamente, quer seja como dedução de IRPJ e
CSLL, quer seja como custo de aquisição na apuração de ganho de capital. Se assim não fosse,
estaria revelado profícuo estratagema de geração de vantagem fiscal.
No caso em tela, ainda que tenha ocorrido o efetivo dispêndio pela participação
societária adquirida, não houve mudança no bloco de controle.
Cumpre ressaltar que, ante todo o exposto, as disposições normativas – legais e
infralegais – que passaram a viger após as operações societárias afetas ao caso presente e,
expressamente, vedaram a dedutibilidade do ágio interno, não assentaram uma impossibilidade
que já não existisse: apenas a explicitaram.
A falta de substância econômica e todas as características do ágio interno
antecedem a tais orientações, bem como à própria legislação que instituiu regras de convergência
internacional. Os novéis diplomas vieram apenas reforçar o entendimento de que essa espécie de
ágio carece, como sempre careceu, do fundamento econômico requerido pelo artigo 7o, III, da Lei
no 9.532/97.
Tudo fora ajustado sem qualquer conflito de vontades, discussão efetiva de valores
ou cobrança de prazos. Não há nos autos qualquer demonstração de pretensão resistida, ainda
que posteriormente superada, de uma das partes relativamente aos interesses da outra. Trata-se,
pois, de situação em que, inequivocamente, houve um planejamento perpetrado por uma unidade
central do grupo econômico.
Embora formalmente exista uma aparência de legalidade no desenrolar dos
acontecimentos previamente programados pelo grupo econômico, não existe absolutamente
nenhuma substância que permita concluir pela existência do referido ágio.
Nem se alegue que a reestruturação societária estava amparada pelo art. 36 da Lei
no 10.637/2002 e foi, por isso, perfeitamente legal.
O citado art. 36 da Lei no 10.637/2002 teve vigência entre outubro de 2002 (a lei foi
produto de conversão da MP no 66/2002) e dezembro de 2005, tendo sido expressamente
revogado pela Lei no 11.196, de 21/11/2005.
A análise do dispositivo legal demonstra que é descabida a interpretação que a
recorrente tenta lhe dar, no sentido de que haveria ali autorização para a criação de ágio por meio
da entrega de participação societária de uma pessoa jurídica, a um valor reavaliado superior ao
registrado em sua escrituração contábil, para fins de integralização do capital social de uma
segunda pessoa jurídica.
Fl. 2678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.183 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2020-83
84
O que o art. 36 da Lei no 10.637/2002 previa era simplesmente que o ganho de
capital auferido por uma empresa controladora na integralização de capital de sua controlada, por
meio da cessão de participação societária sobre uma terceira empresa por um valor superior ao
registrado contabilmente, não seria computado na apuração do IRPJ e da CSLL. Tal ganho só viria a
ser tributado quando o investimento (terceira empresa) fosse alienado, liquidado ou baixado a
qualquer título.
Colocando de outra forma, o dispositivo reconhecia que uma empresa que realiza
investimentos em uma controlada cobrando uma "mais valia" paga com quotas ou ações de sua
propriedade não aufere, neste momento, ganho de capital algum. O ganho de capital só vai existir
quando o investimento que lhe deu origem for transferido para fora do grupo econômico.
Somente neste momento, com a inevitável participação de terceiros, haverá circulação de
riquezas e a consequente disponibilidade econômica que caracterizará o ganho de capital a ser
tributado pelo IRPJ e pela CSLL.
O art. 36 da Lei no 10.637/2002 reconhece, portanto, a neutralidade tributária do
ganho de capital advindo de um negócio entre empresas pertencentes a um mesmo grupo
econômico e sem circulação efetiva de riquezas. Tal neutralidade é inclusive expressamente
mencionada no item 28 da Exposição de Motivos da Medida Provisória no 66/2002,
posteriormente convertida na citada lei:
O art. 39 estabelece, igualmente, a neutralidade tributária nas operações de
reorganização societária e, ao mesmo tempo, adequado controle fiscal para o
acompanhamento dessas operações. (Grifei)
Esclareça-se que o art. 39 a que se refere a Exposição de Motivos da Medida
Provisória no 66/2002 foi convertido no art. 36 da Lei no 10.637/2002.
Na operação a que se refere o artigo, o direito de uma pessoa jurídica converte-se
em outro, de maior valor, por ação determinada unicamente pelo titular de tal direito, que é a
controladora direta de duas empresas (após a operação, passa a ser indireto o controle sobre a
empresa cujas quotas foram utilizadas para integralização do capital social da outra controlada).
Assim, tal direito não chega a deixar o patrimônio da empresa que promove a operação, razão
pela qual criou-se a determinação legal de que o correspondente ganho de capital não deveria ser
imediatamente tributado.
Além de trazer como objeto principal a determinação do diferimento da tributação
do ganho de capital, o art. 36 da Lei no 10.637/2002 efetivamente autorizava, por via indireta, a
integralização do capital social de uma empresa por meio da entrega de participação societária em
uma outra pessoa jurídica. Autorizava também que esta participação societária passasse por
processo de reavaliação, o que provocaria um descompasso entre o valor de integralização e o
valor contábil de registro das ações ou quotas.
Todavia, não se encontra no dispositivo legal analisado, seja de forma direta ou
indireta, autorização para que o valor resultante de tal descompasso fosse registrado como ágio. E
Fl. 2679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.183 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2020-83
85
não poderia ser de outra forma, uma vez que não se pode falar em ágio relacionado a operações
exclusivamente internas, em que inexista parte não relacionada que concorde em pagar o valor
estimado da "mais valia".
Logicamente, a reavaliação do valor da participação societária dada em
integralização de capital social deverá provocar um registro correspondente, em atendimento ao
método das partidas dobradas, princípio basilar da Teoria Contábil. Tal registro poderia se dar sob
a forma de uma reavaliação de ativos ou ainda de outro ativo intangível. O que não se poderia
admitir era o registro de tal diferença sob a rubrica de ágio, ainda mais para fins de posterior
obtenção de vantagens fiscais.
Em momento algum o art. 36 da Lei no 10.637/2002 menciona ou sugere a
possibilidade de que a operação ali tratada tivesse como contrapartida o registro de um ágio,
como quer fazer crer a recorrente. Reiterando o que já foi dito: não há sentido em se cogitar da
existência de ágio com base em reavaliação promovida unilateralmente por uma empresa
controladora, sem que o valor estipulado para a "mais valia" passe pelo crivo de razoabilidade do
mercado, por meio da aceitação, por um terceiro, em arcar com o correspondente ônus (não
necessariamente por meio de pagamento, mas de algum sacrifício patrimonial proporcional).
Portanto, revela-se inadequado o entendimento segundo o qual todas as operações
societárias realizadas estariam albergadas pela previsão contida no art. 36 da Lei no 10.637/2002.
Além de não fazer qualquer referência a uma futura possibilidade de aproveitamento tributário do
ágio (seja por meio de dedução de despesas decorrentes de sua amortização, seja pela sua
integração ao custo de aquisição de um ativo posteriormente negociado), o dispositivo não
permite sequer o simples registro contábil de ágio em contrapartida à reavaliação da participação
societária entregue a empresa controlada a título de integralização de seu capital social.
Este entendimento é corroborado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM),
que, como mencionado antes neste voto, se pronunciou de forma contrária à possibilidade de
geração de ágio em operações societárias envolvendo empresas pertencentes a um mesmo grupo
econômico, valendo reprisar o seguinte trecho do Ofício Circular CVM/SNC/SEP no 01/2007, já
transcrito acima: “o ágio surge, única e exclusivamente, quando o preço (custo) pago pela
aquisição ou subscrição de um investimento a ser avaliado pelo método da equivalência
patrimonial, supera o valor patrimonial desse investimento”.
Assim, verifica-se que a CVM não chancela a existência contábil do ágio gerado
dentro de um mesmo grupo econômico.
Também o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) já se manifestou de
maneira semelhante, por meio da Orientação Técnica OCPC no 02/2008:
É importante lembrar que só pode ser reconhecido o ativo intangível ágio por
expectativa de rentabilidade futura se adquirido de terceiros, nunca o gerado pela
própria entidade (ou mesmo conjunto de empresas sob controle comum). E o
Fl. 2680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.183 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2020-83
86
adquirido de terceiros só pode ser reconhecido, no Brasil, pelo custo, vedada
completamente sua reavaliação.
Por fim, relevante ainda mencionar que o Conselho Federal de Contabilidade (CFC)
tampouco reconhece a legitimidade do ágio gerado intragrupo, como foi expresso não apenas na
Resolução CFC no 1.110/2007, já citada neste voto, como na Resolução CFC no 1.303/2010, onde
constou o seguinte:
48. O ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill) gerado
internamente não deve ser reconhecido como ativo.
49. Em alguns casos incorre-se em gastos para gerar benefícios econômicos
futuros, mas que não resultam na criação de ativo intangível que se enquadre nos
critérios de reconhecimento estabelecidos na presente Norma. Esses gastos
costumam ser descritos como contribuições para o ágio derivado da expectativa
de rentabilidade futura (goodwill) gerado internamente, o qual não é reconhecido
como ativo porque não é um recurso identificável (ou seja, não é separável nem
advém de direitos contratuais ou outros direitos legais) controlado pela entidade
que pode ser mensurado com confiabilidade ao custo.
Os atos administrativos mencionados e parcialmente transcritos foram todos
exarados de 2007 em diante, posteriormente, portanto, ao fim da vigência do art. 36 da Lei no
10.637/2002 e ao período em que a recorrente e seu grupo econômico praticaram as operações
societárias que pretensamente originaram ágio passível de aproveitamento tributário.
Isto não significa, entretanto, que o entendimento exposto nos atos administrativos
daqueles órgãos fosse novo. A este respeito, observe-se a manifestação da própria CVM, feita por
ocasião do julgamento de recurso constante do Processo Administrativo CVM RJ 2007/3480:
RELATÓRIO
No caso concreto, as demonstrações financeiras da Companhia do exercício de
2006 continham uma informação que a SEP e a SNC consideraram errada: o valor
de um ativo (a participação acionária na COM USA) foi contabilizado por um valor
apurado em laudo de avaliação, mas esse bem estava, antes, contabilizado em
companhia do mesmo grupo por valor mais baixo, e o aumento de seu valor se
deu por incorporação entre partes relacionadas.
A Companhia não recorreu quanto ao mérito desse entendimento, mas entende
que ele somente foi manifestado pela CVM ao mercado através do Oficio-Circular
de 2007, divulgado em 14.02.2007,(...).
SEP e SNC confirmam que essa dicção somente constou a partir do Oficio-Circular
01/2007, mas sustentam que o entendimento já era este desde sempre, porque
ele decorre dos princípios contábeis geralmente são aplicáveis à escrituração
contábil das companhias brasileiras por força do art. 177 da Lei 6.404/76.
(...)
Fl. 2681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.183 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2020-83
87
O recurso apresentado pela Companhia sustenta que a introdução desse
entendimento pela CVM constituiria mudança de critério contábil de que trata o
art. 186, §1o da Lei 6.404/76, e, por isso, a determinação de baixa do ágio poderia
ser feita mediante ajuste de exercícios anteriores, na primeira ITR, como já teria
sido aceito pela CVM em outros precedentes.
Quanto ao primeiro ponto, entendo ter razão a área técnica. Não se pode afirmar
que seja novo o entendimento da CVM quanto à impossibilidade contábil de
aproveitamento do ágio interno (assim entendido como aquele gerado em
operações entre partes relacionadas). Como lembra a SNC, essa impossibilidade
está ligada ao Principio do Custo como Base de Valor — segundo os especialistas
"o mais antigo e discutido principio de contabilidade" — que considera o valor
de entrada como o que deve servir de base para registro de qualquer ativo,
ressalvada a hipótese restrita (e mesmo inexistente em alguns países, como nos
Estados Unidos) de reavaliação e, ainda, observando-se o valor de recuperação,
sempre que menor. Como destacam as áreas técnicas, esse principio foi
expressamente reconhecido na "Estrutura Conceitual Básica de Contabilidade"
desde a Deliberação 29/86, além de estar à base da Deliberação 183/95.
Portanto, ainda que o Oficio-Circular 01/2007 tenha vindo a dar maior destaque
à questão especifica do ágio interno, o entendimento da CVM sempre existiu,
com fundamento do Principio do Custo como Base de Valor, e era público.
Assim, não vejo como sustentar, portanto, que se possa falar em "mudança de
critério contábil". (Grifei).
Diante de todo o exposto, conclui-se que a Ciência Contábil tem restrições em
relação à existência do ágio gerado internamente, por meio de operações societárias realizadas no
interior de um grupo econômico.
Com base neste simples fato e na inexistência de lei que estabeleça tratamento
tributário diferenciado para o tema, já se pode concluir pela inutilidade do denominado "ágio
interno" para os fins tributários pretendidos pela recorrente.
A pretensão torna-se, entretanto, ainda mais descabida quando se considera a
desconexão entre a hipótese tratada no art. 36 da Lei no 10.637/2002 e a operação levada a cabo
no caso concreto dos presentes autos, que gerou o ganho de capital cuja tributação a Fiscalização
determinou.
Dessa forma, para o caso concreto sob análise, o valor contábil a que remete o §2o
do art. 225 do RIR/1999 é aquele verificado de acordo com o princípio contábil do valor histórico,
sem a adição do ágio interno.
Assim, por entender que tal ágio é imprestável para os fins tributários pretendidos
pela recorrente, voto por NEGAR PROVIMENTO ao seu recurso voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Fl. 2682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.183 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2020-83
88
José Eduardo Genero Serra

Fl. 2683
DF CARF MF
Original